Tribunal: CVM
Processo: 19957-000132-2015-55 (IA-2013-22)
Classe: Processo administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-01-01
Data de publicação: 2018-01-01

Ementa:
 /  /  /  !"#$%#%#&"$#  '$($)" "")*&+$)"(%)%"",+")$(-.+"/)"0 / -

Inteiro teor:


      



 !"#$%
#
%#&"$
#  '$($

)"
"
")*&+$)"

(%)%"",+")$

( -.+"
/)"
0
-
123455627897:;<2=95732>4<4?=425
@@
9AB=;B278975955627897CD<E;39FB2
827G=2195527;834F45B=;B4:275;F142F;82=71:37HI7JJKJLMN7OMPPQRSLLLMNJKJLMQTQQU
VWXW@YZ@[\]^W_`aXZb@cdefgehfcd
@
ij\kWYZkb@@
l]W\YmZ@nZo`pXZ@qZr`p
s`paWaYZ@tuXmr
vwmW^Z@xWarm@lZ\XmawZ
y_@za{`kXm_`aXZk@|}i}@lv~x
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
_`aXWb@@iX\WZ@mpp`^\]Wp@Y`@W^`aX`k@W\XaZ_Zk@Y`@ma{`kXm_`aXZ@{maj\]WYZk@@yx@za{`kXm_`aXZk@|}i}
lv~x@aW@WY_mamkXpWZ@Y`@jWpX`mpWk@Y`@{W]Zp`k@_Zom]mpmZk@`aXp`@[\awZ@Y`@hffg@`@_WpZ@Y`@hfch}
za
pWZ@WZ@WpX}@h@YW@q`m@a@}de@jej@WpX}@@YW@zakXp\Z@l~x@a@fegg}@za
pWZ@WZ@WpX}@c@~z@YW
zakXp\Z@l~x@a@fegg}@
@
V`jmkZb@~mkXZk@p`]WXWYZk@`@Ymkj\XmYZk@Zk@W\XZk@Z@lZ]`^mWYZ@YW@lZ_mkkZ@Y`@~W]Zp`k@xZom]mpmZk@jZ_
oWk`@aW@upZ{W@YZk@W\XZk@`@aW@]`^mk]WZ@Wu]mj{`]@jZ_@
\aYW_`aXZ@aZ@WpX}@cc@YW@q`m@a@}de@uZp
\aWam_mYWY`@Y`jmYm\b
@@@@@@@@@@@@
m}@ `]W@jZaY`aWZ@Y`@l]W\YmZ@nZo`pXZ@qZr`p@k@k`^\maX`k@u`aW]mYWY`kb
W¡@x\]XW@aZ@{W]Zp@Y`@n¢@hf}fffff@u`]Z@`£`pj¤jmZ@mpp`^\]Wp@YW@WXm{mYWY`@Y`@WY_mamkXpWZ@Y`
jWpX`mpW@Y`@{W]Zp`k@_Zom]mpmZk@aZ@u`p¤ZYZ@jZ_up``aYmYZ@`aXp`@f}f}hffg@`@c}fc}hfcf@`_
ma
pWZ@WZ@WpXm^Z@h@YW@q`m@a@}de@jej@WpXm^Z@@YW@zakXp\Z@l~x@a@fegg¥@`
o¡@ pZmomZ@X`_uZppmW@u`]Z@upWrZ@Y`@f@¦k`kk`aXW¡@_`k`k@Y`@WX\Wp@Ymp`XW@Z\@maYmp`XW_`aX`
`_@§\W]§\`p@_ZYW]mYWY`@Y`@Zu`pWZ@aZ@_`pjWYZ@Y`@{W]Zp`k@_Zom]mpmZk@uZp@upZ_Z{`p
a`^ZjmW ̈`k@jZ_@Zk@{W]Zp`k@_Zom]mpmZk@YWk@jWpX`mpWk@§\`@WY_mamkXpW@jZ_@W@
maW]mYWY`@Y`@^`pWp
p`j`mXWk@Y`@jZpp`XW^`_@uWpW@km@Z\@uWpW@X`pj`mpZk@`_@ma
pWZ@WZ@WpXm^Z@c@~z@YW@zakXp\Z
l~x@a@fegg}
mm}@ `]W@jZaY`aWZ@Y`@vwmW^Z@xWarm@lZ\XmawZ@k@k`^\maX`k@u`aW]mYWY`kb
W¡@x\]XW@aZ@{W]Zp@Y`@n¢@hf}fffff@u`]Z@`£`pj¤jmZ@mpp`^\]Wp@YW@WXm{mYWY`@Y`@WY_mamkXpWZ@Y`
jWpX`mpW@Y`@{W]Zp`k@_Zom]mpmZk@aZ@u`p¤ZYZ@jZ_up``aYmYZ@`aXp`@c©}fc}hfcf@`@fh}fc}hfcc@`_
ma
pWZ@WZ@WpXm^Z@h@YW@q`m@a@}de@jej@WpXm^Z@@YW@zakXp\Z@l~x@a@fegg¥@`
o¡@ pZmomZ@X`_uZppmW@u`]Z@upWrZ@Y`@f@¦k`kk`aXW¡@_`k`k@Y`@WX\Wp@Ymp`XW@Z\@maYmp`XW_`aX`
`_@§\W]§\`p@_ZYW]mYWY`@Y`@Zu`pWZ@aZ@_`pjWYZ@Y`@{W]Zp`k@_Zom]mpmZk@uZp@upZ_Z{`p
a`^ZjmW ̈`k@jZ_@Zk@{W]Zp`k@_Zom]mpmZk@YWk@jWpX`mpWk@§\`@WY_mamkXpW@jZ_@W@
maW]mYWY`@Y`@^`pWp
p`j`mXWk@Y`@jZpp`XW^`_@uWpW@km@Z\@uWpW@X`pj`mpZk@`_@ma
pWZ@WZ@WpXm^Z@c@~z@YW@zakXp\Z
l~x@a@fegg}
mmm}@ `]W@jZaY`aWZ@Y`@s`paWaYZ@tuXmr@k@k`^\maX`k@u`aW]mYWY`kb



      



 !"#$%
#
%#&"$
#  '$($

)"
"
")*&+$)"

(%)%"",+")$

( -.+"
/)"
0
-
123456713893:169;3<=3>?3@ABCBBBDBB3E9;3F98F9;;=;3E1;131<GH8HI7;1JK93H;;=L561;3<=3F1;7=H;13<=
:169;=I3G9MH6HN;H9I3893E=;O9<93F9GE;==8<H<93=87;=3BPCBPC@BBQ3=3B@CBRC@BRRD3=G3H8S;1JK9319
1;7HL93@T3<13U=H38V3PCTWAXYP3FXF31;7HL93TV3<13Z8I7;5JK93[\438V3TBPXQQ]3=
M23456713893:169;3<=3>?3@YACBBBDBB3E9;3F98F9;;=;3E1;1313E;9G9JK93<=38=L9FH1J^=I3F9G39I
:169;=I3G9MH6HN;H9I3<1I3F1;7=H;1I3_5=31<GH8HI7;13F9G313SH816H<1<=3<=3L=;1;3;=F=H71I3<=
F9;;=71L=G3E1;13IH3953E1;137=;F=H;9ID3=G3H8S;1JK931931;7HL93RPD3\ZD3<13Z8I7;5JK93[\438V
TBPXQQC
H:C3`=613F98<=81JK93<=3a43Zb\cdeZ4cbefd3dCgC3[e\43hI3I=L5H87=I3E=816H<1<=Ii
123456713893:169;3<=3>?3ABBCBBBDBB3E9;3F98F9;;=;3E1;131<GH8HI7;1JK93H;;=L561;3<=3F1;7=H;13<=
:169;=I3G9MH6HN;H9I3893E=;O9<93F9GE;==8<H<93=87;=3BPCBPC@BBQ3=3B@CBRC@BRRD3=G3H8S;1JK9319
1;7HL93@T3<13U=H38V3PCTWAXYP3FXF31;7HL93TV3<13Z8I7;5JK93[\438V3TBPXQQ]3=
M23456713893:169;3<=3>?3ABBCBBBDBB3E9;3F98F9;;=;3E1;1313E;9G9JK93<=38=L9FH1J^=I3F9G39I
:169;=I3G9MH6HN;H9I3<1I3F1;7=H;1I3_5=31<GH8HI7;13F9G313SH816H<1<=3<=3L=;1;3;=F=H71I3<=
F9;;=71L=G3E1;13IH3953E1;137=;F=H;9ID3=G3H8S;1JK931931;7HL93RPD3\ZD3<13Z8I7;5JK93[\438V
TBPXQQC
3
f3[96=LH1<93<=FH<H5D3E9;3SHGD3F9G58HF1;393;=I5671<93<93j56L1G=8793h3`;9F5;1<9;H13<13>=EkM6HF1389
cI71<93<=3dK93`1569D3=G3F9GE6=G=8793193flm[ZfX[\4XdncXbV3WTX@BRAD3E1;131I3E;9:H<o8FH1I3_5=
1_5=6=3p;LK93j56L1;3F1MO:=HI3893qGMH793<=3I513F9GE=7o8FH1C
3
fI31F5I1<9I3E58H<9I37=;K935G3E;1r93<=3TB3<H1ID313F9871;3<93;=F=MHG=8793<=3F9G58HF1JK93<13[\4D3E1;1
H87=;E9;3;=F5;I93193[98I=6s93<=3>=F5;I9I3<93dHI7=G13lH818F=H;93b1FH9816D389I37=;G9I3<931;7C3Tt3FXF31;7C
@QD31GM9I3<13U=H38V3RTCABPXRYD3E;1r93=II=D3193_516D3<=31F9;<93F9G3139;H=871JK93SHu1<13E=693[98I=6s93<=
>=F5;I9I3<93dHI7=G13lH818F=H;93b1FH9816D3E9<=;N3I=;31E6HF1<9393<HIE9I7938931;7C3@@Q3<93[p<HL93<=
`;9F=II93[H:H6D3_5=3F98F=<=3E;1r93=G3<9M;93E1;13;=F9;;=;3_518<939I36H7HIF98I9;7=I37H:=;=G3<HS=;=87=I
E;9F5;1<9;=IC
3
`9;3S9;J13<93<HIE9I793813U=H38V3RTCABPXRYD39I31F5I1<9I3E58H<9I3F9G313E=816H<1<=3<=3E;9HMHJK937=GE9;N;H1
E9<=;K9D3893E;1r93<=3RB3<H1ID3F9871<9I3<13<1713<13FHo8FH13<=I713<=FHIK9D3;=_5=;=;3193[96=LH1<93<13[\4
=S=H793I5IE=8IH:93<13<=FHIK9C
3
`;=I=87=I39I31<:9L1<9I3vwxyz{|}~zxxxzz|D3;=E;=I=8718<939I31F5I1<9I3l=;818<93fE7Hr3=3aG
Z8:=I7HG=879I3dCgC3[e\43=3
|}|wzzwz
~~~|D3;=E;=I=87187=3<931F5I1<93esH1L93418rH
[957H8s9C
3
f31F5I1<93[615<H93>9M=;793U9r=;38K93F98I7H75H53;=E;=I=87187=389I31579IC
3
`1;7HFHE1;1G3<13d=IIK93<=356L1G=87939I3H;=79;=I3n5I71:9341Fs1<93n98r16=rD3>=6179;D3=8;H_5=
16<5H89341Fs1<9349;=H;1D3=3`1M693>=87=;H1D3_5=3E;=IH<H5313I=IIK9C
3
g5I=87=393`;=IH<=87=3<13[\4D341;F=6931;M9I1C
9F5G=87931IIH81<93=6=7;98HF1G=87=3E9;3D3D3=G3RBXRBX@BRWD3hI
BWitWD3F9G3S58<1G=87938931;7C3PVD33RVD3<93=F;=7938V3WCATQD3<=3W3<=39575M;93<=3@BRAC
9F5G=87931IIH81<93=6=7;98HF1G=87=3E9;3 ¡¢D3D3=G
RBXRBX@BRWD3hI3RRiBQD3F9G3S58<1G=87938931;7C3PVD33RVD3<93=F;=7938V3WCATQD3<=3W3<=39575M;93<=3@BRAC



      



 !"#$%
#
%#&"$
#  '$($

)"
"
")*&+$)"

(%)%"",+")$

( -.+"
/)"
0
--
1234567829:;;<7:=296>68?27<3:567869@2?9ABCDEFGBDHIJBKFLIMNIKOBP9AKIQOHIMNIFIJFIRIKSTSOEP965
UUVWXVUXWYP9Z;9W[\]^P93259_47=:567829729:?8`9abP9c9WbP9=29163?68297b9Y`][dP9=69Y9=692484e?29=69UXW]`
f9:48678<3<=:=69=29=234567829@2=69;6?9327_6?<=:9729;<869g88@;\VV;6<`3h5`i2h`e?V327_6?<?j:48678<3<=:=6P
<7_2?5:7=29293k=<i29h6?<_<3:=2?9lmlnopq969293k=<i29rsr9tlquvwuw`
xyz{|}~
{|yzz|||zz}||{{z|y{{z~~zzz}}|}
z|y|}z~|zz}~||}|y|}z~|| ¡¡
9

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^E_J`RQaGOHE^EFbcOPRE\EMJEY[defghiifjklmnonipekpnqfjikognfoklfejgqmjorjsstsuvwj
_JcxEUH`xEPXEyyzYZY[\zE
j
k{|}~}j
U`RMOHE_HJGQHEH
JGEE
E
E
ORcHEWRP
OEUHQOPHE
E
E
JGPRPMHEQO
EE
E E
WEPSJKQONJPQHKETxLxEUVWE
EEEEEEEEEEEEE
E
k}}|j
LGRHEMJEJSJPQR`ERQRHEOGGJc`RGEMJERcJPQJKERQPHNHKEMJE
OPSJKQONJPQHESOPI`RMHKEEWEPSJKQONJPQHKETxLxEUVWEPRERMNOPOKQGRHE
MJEIRGQJOGRKEMJESR`HGJKENHO`ObGOHKEJPQGJEPHEMJEY[[yEJENRGHEMJEY[\YxEE
E
lje~jKQRSHEWRIRMHEHP
R`J
E
E
E
 j
n¡j
f¢£hpfj
\x¤
¥KQJEGHIJKKHERMNOPOKQGRQOSHEKRPIOHPRMHGE¦HOEOPKQRGRMHEJ`RETJGOPQJPM§PIOREMJE
̈©a«¬­­a­® ̄°±«2a±°3a©¬­® ́μ ̄ ̈ ̄¶·®JNEIHPPQHEIHNEREFGHIGRMHGOREJMJGR`E¥KJIOR`O
RMREPQHEE
̧1o® ́μ ̈»1⁄4¶E¬1⁄2®¬3⁄4®«a±¿À±Áa®«a3⁄4®°® ̄ ̈ ̄1⁄2®μÂ«À­°ÃÄa¶ÅERaKERGRHEGJR`O
RMREPHEÆNOQHEMJE
OPÇÈGOQHERMNOPOKQGRQOSHxE
Yx¤
̧É°À32a®ÊaË¬©Áa®ÌaÍ¬©® ́μ ̧É°À32a®ÌaÍ¬©¶·®¬®ÎÏ2°Ða®o°±Í2® ̧aÀÁ2±Ïa® ́μÎÏ2°Ða® ̧aÀÁ2±Ïa¶·®
KHERIKRMHKEÑOÅEMJEQJGJNEJÒJGIOMHEOGGJc`RGNJPQJERERQOSOMRMJEMJERMNOPOKQGRHEMJEIRGQJOGREMJE
SR`HGJKENHO`ObGOHKÓEJNEOP¦GRHERHERGQOcHEY]EMREJOEPXEÔx]ÕzZ\yÖÔ\EIZIERGQOcHE]XEMREPKQGHE
\ELGQxEY]xEEJÒJGI×IOHEGH¦OKKOHPR`EMRERMNOPOKQGRHEMJEIRGQJOGRKEMJESR`HGJKENHO`ObGOHKEMJEHQGRKEJKKHRKEJKQbEKJOQHE
ERQHGO
RHEGÈSOREMREUHNOKKHxEØE\XEÙEEMOKHKQHEPJKQJERGQOcHEKJER`OIREEcJKQHEGH¦OKKOHPR`EJEGJIGKHKEHESR`HGJKE
NHO`ObGOHKEJPQGJcJKERHERMNOPOKQGRMHGÓEIHNERQHGO
RHERGREÇJEJKQJEIHNGJEHESJPMRESR`HGJKENHO`ObGOHKEHGE
IHPQREMHEIHNOQJPQJxEØEYXEÙEUHNJQJEEUHNOKKHEJKQRJ`JIJGERKEPHGNRKEREKJGJNEHKJGSRMRKEJ`HKERMNOPOKQGRMHGJKEPRE
cJKQHEMJEIRGQJOGRKEJEKREGJNPJGRHÓEHKJGSRMHEHEMOKHKQHEPHELGQxEÕXEOPIOKHEVxE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^E_J`RQaGOHE^EFbcOPREYEMJEY[UVWEPXE][dZ\eeeYfEJEgOOhEMJEQJGJNEiGRQOIRMHEHiJGRjkJKEJlIJKKOSRKEJNEPHNJEMJEI`OJPQJKEIHNEHE
mPOIHEiGHiaKOQHEMJEcJGRGEGJIJOQREMJEIHGGJQRcJNfEiGbQOIREOPQJGPRIOHPR`NJPQJEIHPnJIOMREIHNHE
opqrstsufEJNEOPvGRjwHERHERGQOcHE\dfEVxfEMRExPKQGyjwHEUVWEPXE][dZ\eee]zE
]z{
|}~
~}~E}}}}
~~}~}}~fEJfEJNEIHPyPQHEIHNEJGPRPMHEiOQfE
nORcHEUHyQOPnHEJEU`RyMOHE¡HJGEMJPHNOPRN¢}£hEKwHERIyKRMHKEMJEQJGJNEIHPIHGGOMHE
iRGREHKEMHOKEO`¤IOQHKENJPIOHPRMHKzE
¥¥¦§
̈©¥a«¬§
­z{
®KQJEiGHIJKKHEQJSJEHGOcJNEJNEGJI`RNRjwHERiGJKJPQRMREiHGELPQ ̄POREURGGO``HEURPnRMRKE
°E}±2£~}3 ́
}2±EJfEJNEIHPyPQHEIHNELPQ ̄PORfE
}~Eμ}}}£}±}~£}}¶~}· ̧±¶31~
UVWEQJPnRfEJNEKJMJEMJEGJIyGKHfEIHPvOGNRMHEREMJIOKwHEMREoW»oV®TFLETyiJGSOKwHEMJE
WJGIRMHKE1⁄4 ́}OPMJvJGOyEHEGJKKRGIONJPQHEKH`OIOQRMHfEMJIOMOyERiyGRGEOPM¤IOHKEMJE
OGGJcy`RGOMRMJKEPREcJKQwHEMRKEIRGQJOGRKEMRKExPSJKQOMHGRKzE
¥¥¦1⁄2¦§ ©«3⁄4¿À¬ÀÁÂ ̈§À ̈§¬«3⁄4ÀÃ¥Ä¬ ̈§Å«§©«ÄÄÀ©3⁄4¥¬«ÃÆ ̈§Å«§Ç©«ÈÉÊË ̈Ä§
Ìz{
TJcyPMHEREGJI`RNRjwHERiGJKJPQRMREiJ`RKExPSJKQOMHGRKEÍEoTWEJNEYÌz[­zY[\YE
±}£μÎÏfELPQ ̄POREvHOEiGHIyGRMREiHGE nORcHEUHyQOPnHfEvO`nHEMJEyNERNOcHEMJE`HPcREMRQRfE
́}}
~}}£Ð}}°}}}}Ð}~1}~~}£
PREÑWExPSJKQONJPQHKzEE
dz{
LKKONfELPQ ̄POREJEWL_xfEKJPMHEJKKREpÒÓÔtsuEGJiGJKJPQRMREiJ`REvOGNREOKH`RMREMREiGONJOGRfE
IJ`JÕGRGRNEIHNEREÑWExPSJKQONJPQHKEIHPQGRQHKEiRGREGJR`ORjwHEMJEHiJGRjkJKEPHKENJGIRMHKEMJE
ÕH`KREJEÕR`IwHEJNE\Öz[dzY[[eEJE[dz[×zY[[efEGJKiJIQOSRNJPQJ
­zELKKOPRGRNEQRNÕØNEIHNERE
UHGGJQHGRfEJNE\Öz[dzY[[eEJE\×z[×zY[[efEGJKiJIQOSRNJPQJfEIHPQGRQHKEMJERMNOPOKQGRjwHEMJEIRGQJOGRE
~~·ÙμÚÛÛÜÚÛÝ}ÚÞßàÜÚÞÛÛ3}EIHPQGRQHKEiGJSORNEiHKKOÕO`OMRMJEMJER`RSRPIRcJNEMJE
YELGQzE]XELERMNOPOKQGRjwHEiGHvOKKOHPR`EMJEIRGQJOGREMJESR`HGJKENHÕO`ObGOHKEKaEiHMJEKJGEJlJGIOMREiHGEiJKKHREPRQyGR`EHyE
yG¤MOIRERyQHGORMREiJ`REUVWzE
]ELGQzE\dzEEáESJMRMHERHERMNOPOKQGRMHGEMJEIRGQJOGRâEãtäätäEVxE¢EiGHNHSJGEPJcHIORjkJKEIHNEHKESR`HGJKENHÕO`ObGOHKE
MRKEIRGQJOGRKEåyJERMNOPOKQGRfEIHNEREvOPR`OMRMJEMJEcJGRGEGJIJOQRKEMJEIHGGJQRcJNEiRGREKOEHyEiRGREQJGIJOGHKz­E`KzE\YÌZ\]\EJE\[YYZ\[Y×fEGJKiJIQOSRNJPQJzE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^E_J`RQaGOHE^EFbcOPRE]EMJEY[RQdEMJeESJeJKEHEfRQGONgPOHEMREIRGQJOGREJhEKJciPMHERE_JI`RNRjkHhEPkHERfGJKJPQRSRNEIHGGJ`RjkHE
IHNEKJiKEfJGlOKEIHPKJGSRMHGJKmEE
nmo
pNEKJciPMHEIHPQGRQHEMJERMNOPOKQGRjkHEMJEIRGQJOGRElHOERKKOPRMHEJNE[qm[\mY[\[EJPQGJE
WL_rEJEpWErPSJKQONJPQHKEsl`KmE\tYZ\tuvmEwRESJGKkHEMRKErPSJKQOMHGRKhEJKKJEPHSHEIHPQGRQHhE
xyz{|}z~x{
yyy|}}~~|}|{MJER`RSRPIRcJNEMJEIOPIHE
SJeJKEHEfRQGONgPOHEMREIRGQJOGRhElHOERKKOPRMHERfaKELPQgPOREQHNRGEIOPIOREMJEfGJieHKEKHlGOMHKEJE
KH`OIOQRGEiJEREcJKQkHEIHPKOMJGRKKJEiNEfJGlO`ENROKEIHPKJGSRMHGmEPQGJQRPQHhEJ`REPkHERfGJKJPQHiE
IafOREiJEIHPlOGNRKKJEJKKJEPHSHEcGRiEMJER`RSRPIRcJNhER`JcRPMHEiJEREUHGGJQHGREPiPIRE`JE
lHGPJIJiEJKKJEMHIiNJPQHmEFHGEHiQGHE`RMHhEREpWErPSJKQONJPQHKEJPSOHiEIafOREMJKQJEKJciPMHE
IHPQGRQHEfRGREREUVWEPREiR`EIHPKQREI`biKi`REMJER`RSRPIRcJNEMJEMJeESJeJKmEE
qmo
NEGJIiGKHERHEF`JPHEMHEUHPKJ`HEMJETifJGSOKkHEMRETWhERKErPSJKQOMHGRKER`JcRGRNEiJERE
IafOREMJKKJEKJciPMHEIHPQGRQHEJPSORMREfJ`REUHGGJQHGRERfGHSJOQHiEREfGONJOGREfbcOPREMHEIHPQGRQHE
RKKOPRMHEJNE\qm[umY[[EJERGciNJPQRGRNEiJEKJGOREO`acOIREREJOKQPIOREMJEMHOKEIHPQGRQHKE
OMPQOIHKERKKOPRMHKEJNEMRQRKEMOKQOPQRKmE
mo
UHPKQREMRE_y~|~ ¡{y¢£¤¥¦¦§ ̈¥¦¢£¦§¢©a«¥¬£¥­§¦¢® ̄§°£§±£2¥±§£3¢°£¦§¤©¢±¢2 ̈§°£
¤¥±£¢£ ́2a¤¢£a2 ̈§2®μ¥£3§£¢¬¶§¦a¦£¤¥¦¦§ ̈¢·§2°yyxy ̧xy~~1y~~o{yzy~|yz{x~ ̧
IHPQRKElHOEMJ»OQRMHEMJEWL_rEHESR`HGEMJE_1⁄4\m\[umYtnhuuEJEMJELPQHPORhE_1⁄4\1⁄2tm[1⁄2YhqEREQQi`HEMJE
IHGGJQRcJNEsl`mEY]vmEE
\[mo wHEMJIHGGJGEMHEfJGHMHEJPQGJERERKKOPRQiGREMHKEIHPQGRQHKEMJERMNOPOKQGRjkHEMJEIRGQJOGREJE
KJiKEJPIJGGRNJPQHKhERKErPSJKQOMHGRKER`JcRGRNEiJEQGKERcJPQJKERiQgPHNHKEMJEOPSJKQONJPQHElHGRNE
GJKfHPKbSJOKEfJ`REcJKQkHEMHKEGJIiGKHK3⁄4E¿ORcHEUHiQOPHhEU`biMOHEÀHeJGEJETmThERPJRPMHEÁE
_JI`RNRjkHEJÂNRO`KEQGHIRMHKEIHNEHKENJPIOHPRMHKEfGHlOKKOHPROKEsl`KmE]ZnvmEE
\\mo LPQgPORERlOGNHiEiJhEfHGEMOSJGKRKESJeJKhEMJNHPKQGHiEOPQJGJKKJEJNEJPIJGGRGEKiRKEIHPQRKE
PREUHGGJQHGRmEL`ciNRKEGJiPOÃJKElHGRNEGJR`OeRMRKEJPQGJEJ`REJEfJKKHRKE`OcRMRKEÁEpWErPSJKQONJPQHKE
JEJ`RElHOEIHPSJPIOMRERENRPQÂ`RKEKH»EHERGciNJPQHEMJEiJEiNEPHSHEcJKQHGENROKEIRfRIOQRMHE
RKKiNOGOREREcJKQkHEMREIRGQJOGREJEGJIifJGRGORERKEfJGMRKEKHlGOMRKmEL`ciNRKEfJKKHRKEIOQRMRKEPRE
_JI`RNRjkHEiJEQJGORNEfRGQOIOfRMHEMJKKRKEGJiPOÃJKhER`dNEMHKEQGKERcJPQJKERiQgPHNHKEMJE
OPSJKQONJPQHEbEGJ`RIOHPRMHKhElHGRNE_mTmhEiJEKJERfGJKJPQHiEIHNHEÄJGJPQJEMJE_J`RIOHPRNJPQHEMRE
UHGGJQHGRhETmWÅÆy{yWmWhEKJPMHEiJEJKQJKEMHOKEÇ`QONHKEKJERfGJKJPQRGRNEIHNHEKaIOHKEMRE
pWErPSJKQONJPQHKmE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^E_J`RQaGOHE^EFbcOPREdEMJEY[\Yef gNEKJQJNhGHEMJEY[\\iELPQjPORERkOGNREQJGEKH`OIOQRMHEREGJKIOKlHEMHKEIHPQGRQHKEJiEJNE
\me\\eY[\\iEQJGEnRKKRMHEREHnJGRGEKoREIRGQJOGREnJKKHREkpKOIRENJMORPQJEHGMJPKEMOGJQRKEqEUHGGJQHGReE
gNEGJ`RrlHERHEIHPQGRQHERKKOPRMHEnHGEWL_siEkHOEOPkHGNRMREMJEtoJEPlHEKJGOREnHKKpSJ`EGJR`OuRGERE
vwxyzx{|}~ww}|w~|
}|zx}z}|wvwx}}xwvw}zzx}w}z~}v|}v}
w~ywv}}Y[\YiEnHGENJOHEMJEKJoERMSHcRMHiERKEGJI`RNRPQJKEPHQOkOIRGRNEREWE
sPSJKQONJPQHKEnRGREtoJEnRGRKKJEMJEGJR`OuRGEHnJGRrJKEJNEKJoKEPHNJKEk`KeE\ZY[eE
  ¡¢£¤ ¥ ¢¤¦¦§£¥£ ̈¡¢£¢¥¦©
\]ef aEMOGJQHGEMJELoQHGGJco`RrlHiERIRQRPMHEKocJKQlHEMRE«JG¬PIORE­oGpMOIREMRE®TWiEMJIOMOoE
RGtoOSRGEREGJI`RNRrlHEkHGNo`RMREnJ`RKEsPSJKQOMHGRKiEKHhEHEkoPMRNJPQHEMJEtoJERERQOSOMRMJEMJE
RMNOPOKQGRrlHEMJEIRGQJOGREMJESR`HGJKENHhO`ObGOHKEPlHEKJEJPIHPQGREMJPQGHEMRKE ̄OnaQJKJKEMJE
GJKKRGIONJPQHEnJ`HEW_FEMJQJGNOPRMRKEPHERGQOcHEmmEMREsPKQGorlHEUVWEPXEd°\ZY[[mEk`eE
\dm\Z\dmdeEFJ`HKENJKNHKEkoPMRNJPQHKiEHEF`JPHEMHEUHPKJ` ̄HEMJETonJGSOKlHEMRE®TWiEJNE
MJIOKlHEoP±PONJiEPJcHoEnGHSONJPQHERHEGJIoGKHEOPQJGnHKQHEnJ`RKEsPSJKQOMHGRKEIHPQGREREMJIOKlHEMHE
2OGJQHGEMJELoQHGGJco`RrlHEk`eE\d3°Z\ ́YYeE
μ ¦¶¦ ¢·¢¥ ¡¢ ̧£§¢¦ ¥¢¤§1¦¢ 
\def LKEsPSJKQOMHGRKERnGJKJPQRGRNEGJIoGKHEqEUVWEIHPQGREREMJIOKlHEMRE®TWiEGJIJhOMHEnJ`RE
owvz~w~»~yz}w}1⁄4w{|}y|}|}1⁄2wvy|}w}3⁄4~wvwz¿vz|x}Ào1⁄23⁄4ÁiEtoJEGJR`OuHoEMO`Oc¬PIORKiE
IHNHEHEJPSOHEMJEHkpIOHKEMJKQOPRMHKEqE®TWEJEqEWEsPSJKQONJPQHKEnRGREkHGPJIONJPQHEMJE
OPkHGNRrJKEKHhGJEnHKOrlHENJPKR`EMREIRGQJOGREJEMHKERQOSHKEMRKEsPSJKQOMHGRKEk`KeE\e ́]\Z\e°m[eELE
TWsEIHPI`oOoEtoJEHE`ONOQJENbÂONHEMJER`RSRPIRcJNEnGJSOKQHEPHKEIHPQGRQHKEPlHEkHOEMJKGJKnJOQRMHE
nJ`REUHGGJQHGREJEHnOPHoEnJ`REPlHEIHPkOcoGRrlHEMJEPJP ̄oNREMRKE ̄OnaQJKJKEMJEGJKKRGIONJPQHE
Rn`OIbSJOKERHEW_FeEFHKQJGOHGNJPQJiEJPSOHoEHEnGHIJKKHERHEUH`JcORMHiEGJIHNJPMRPMHERE
NRPoQJPrlHEMREMJIOKlHEMRE®TWiEJEQRNhÃNEqETonJGOPQJPM¬PIOREMJE_J`RrJKEIHNEsPSJKQOMHGJKE
sPKQOQoIOHPROKEÀo3⁄4ÄÁEnRGREtoJEkHKKJNEQHNRMRKERKEnGHSOM¬PIORKEIRhpSJOKEtoRPQHEqEMJPÅPIOREMJE
RMNOPOKQGRrlHEOGGJco`RGEMJEIRGQJOGREnHGELLsKEk`KeE\°m\Z\°3°eE
\ ́ef gNE\ ́e\[eY[\]iEHEUH`JcORMHiERIHNnRP ̄RPMHEHESHQHEMRE2OGJQHGRE_J`RQHGRELPREÆHSRJKiE
MJ`OhJGHoiEnHGEoPRPONOMRMJiEHEOPMJkJGONJPQHEMHEGJIoGKHEJEREIHPKJtoJPQJENRPoQJPrlHEMREMJIOKlHE
nGHkJGOMREnJ`HEUHPKJ` ̄HEMJETonJGSOKlHEMRE®TWeEgNEKpPQJKJiERKKJPQHoÇKJEOEtoJEJSJPQoROKE
nGHh`JNRKEPREJÂJIorlHEMHEIHPQGRQHEMJERMNOPOKQGRrlHEMJEIRGQJOGRiEROPMREtoJEnGJKQRMHKEnHGE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^E_J`RQaGOHE^EFbcOPREdEMJEY[IHGGJQHGREMJESR`HGJKENHeO`ObGOHKfEgHcJERHEJKIHhHEMHEW_FiEJEjOOkElmJEREhGbQOIREMJEPJcHIORnoHE
JpIJKKOSRfEKJEMJSOMRNJPQJEIRGRIQJGOqRMRfEhHMJEJPKJrRGEREhmPOnoHERMNOPOKQGRSREhJ`REUVWsE
\tsu vNE[ts\\sY[\]fEgHOEOPKQRmGRMHEHEwPlmxGOQHELMNOPOKQGRQOSHEUVWEPyEYYZY[\]EhRGRERhmGRGE
OPMzIOHKEMJElmJERcJPQJKERmQ{PHNHKEMJEOPSJKQONJPQHEQJGORNEcJGOMHERKEIRGQJOGRKEMJESR`HGJKE
NHeO`ObGOHKEMRKEwPSJKQOMHGRKEJEMJEhGbQOIREMJEPJcHIORnoHEJpIJKKOSR
dsE
|||}~ 
~
\su vNEYYs[tsY[\dfEgHOEJNOQOMHEHE_J`RQaGOHEMREUHNOKKoHEMJEwPlmxGOQHfEHElmR`EgHOEGJQOgOIRMHE
JNE[\s[sY[\dsE
|||}}~
|
~|~
\su LELImKRnoHERhHPQRElmJEREI`OJPQJEWL_wfEJPQGJErm`HEMJEY[[EJEReGO`EMJEY[\YfEGJR`OqHmE
RhHGQJKEMJE_st\]st[ffEKJPMHE_\s]]s][f[[EJNEMOPJOGHfE_dsf[[EJNERnJKEJE
_Ysts]]fEJNEUK
tfEJEGJKcRQHmEKHNJPQJE_[sfEJNEMOPJOGHsELHEgOPR`EMHEhJGzHMHfE
REIRGQJOGRERMNOPOKQGRMREMJEWL_wEQJGOREKHgGOMHfEhHGQRPQHfEmNREhJGMREMJE_]sYYst\f\[sELE
GJPQReO`OMRMJEJPQGJENRGnHEMJEY[\[EJEHEgONEMHEhJGzHMHERPR`OKRMHEQJGOREKOMHEMJEdYftYsE
\su FHGEKmRESJqfEJPQGJErm`HEJEKJQJNeGHEMJEY[[fEREI`OJPQJELPQ{PORfERhHGQHmE_[[s[[[f[[EJNE
MOPJOGHEJEGJKcRQHmfEJNEReGO`EMJEY[\YfEHEJlmOSR`JPQJERE_tYds[\dftfEhRGQJEJNERnJKEJEhRGQJEJNE
MOPJOGHsELHEgOPR`EMHEhJGzHMHfEREIRGQJOGRERMNOPOKQGRMREMJELPQ{POREQJGOREKHgGOMHfEhHGQRPQHfEmNRE
hJGMREMJE_sf]tsELEGJPQReO`OMRMJEMREIRGQJOGREPHEhJGzHMHERPR`OKRMHEQJGOREKOMHEMJEYtfdsE
Y[su LMJNROKfERELImKRnoHERhmGHmElmJEPHKEhJGzHMHKERPR`OKRMHKERKEIRGQJOGRKEMJEWL_wEJE
LPQ{POREGJcOKQGRGRNEcRKQHKEMJE_\s\sdYf\[EJE_Y[st[ffEGJKhJIQOSRNJPQJsEvKKJKESR`HGJKE
ReRGIRGORNfEMJPQGJEHmQGRKEGmeGOIRKfEJPIRGcHKEhHGERQGRKHEPRE`OlmOMRnoHfEQRpREMJERMNOPOKQGRnoHEJE
QRpREUsELEhGOPIOhR`EGmeGOIREgHOEREMJEQRpREMJEIHGGJQRcJNfElmJER`IRPnHmEHKESR`HGJKEMJE
dEFHGQRGORZUVWZTvZPXEYt]fEg`KsE\ZtsE
tETJcmPMHERELImKRnoHfEHEUEMJE_s[[[s[[[f[[EgHOEmQO`OqRMHEIHNHEcRGRPQOREJEKmREImKQaMOREGJQHGPHmERHEeRPIHEPRE
MRQREMJESJPIONJPQHEJfEJNEKJmE`mcRGfEgHOEHgJGJIOMHEHmQGHEUEMJE_Ysd[s[[[f[[sELEMOgJGJPnREMJE_\sdd[s[[[f[[EJE
RIGxKIONHKEhRIQmRMHKEgHGRNEGJKcRQRMHKEhHGEWL_wsEJKKREgHGNRfERELImKRnoHEIHPKOMJGHmElmJEHESR`HGERhHGQRMHEJNE
UEgHOEMJE_Ysd[s[[[f[[ENROKEREGJKhJIQOSREGJPQReO`OMRMJfElmJEQHQR`OqHmE_Ysts]]fsE
ETJcmPMHERELImKRnoHfEREGJPQReO`OMRMJEPoHEgHOEIR`Im`RMREhRGREHEhJGzHMHERPQJGOHGERENRGnHEMJEY[\[EhHGlmJfEKaEREhRGQOGE
MJKKREMRQRfEHEIHPQGH`JEMJEIRGQJOGRKEMJEOPSJKQONJPQHEhJ`REWEwPSJKQONJPQHKEhRKKHmEREKJGEGJR`OqRMHEhHGEmNEKOKQJNRE
OPgHGNRQOqRMHfEPoHERSJPMHEOPgHGNRnJKEKmgOIOJPQJKEhRGREHEKJmEIb`Im`HEGJgJGJPQJERHElmJEKJEhRKKHmERPQJGOHGNJPQJsE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^E_J`RQaGOHE^EFbcOPREdEMJEY[_e\f[ghfd[giggEJE_e\h\fgjjiY]iEGJKkJIQOSRNJPQJfELELIlKRmnHERoOGNREplJiEIHPKOMJGRPMHERKEMlRKE
IRGQJOGRKiEHKEJPIRGcHKEkHGERQGRKHEPRE`OplOMRmnHEQHQR`OqRGRNE_ejdfY]risjiERKKOPR`RPMHEplJEQR`E
IHtGRPmREPnHEKJGOREGRqHbSJ`iEkHOKEREGJKkHPKRtO`OMRMJEkJ`HEIHPQGH`JEMRKEIHPQRKEKJGOREMHE
RMNOPOKQGRMHGiEREuWEvPSJKQONJPQHKfE
Y\fw vPKQRMHKEREKJENRPOoJKQRGJNiEROPMREPREoRKJEMJEOPSJKQOcRmnHiEHKELIlKRMHKERoOGNRGRNEplJE
LPQxPOREJGREGJKkHPKbSJ`EkJ`RKEMJIOKyJKEMJEOPSJKQONJPQHfEzKKREOPoHGNRmnHEIHPQGRKQRGOREIHNERKE
RoOGNRmyJKEMREI`OJPQJEJEQRNt{NEIHNERKEJPIRNOP|RMRKEkJ`REuWEvPSJKQONJPQHKfETJclPMHERE
UHGGJQHGRiE}~}}~~
}~~~~}~~~~E~}~
MJkJPMJPMHEMHEIJPbGOHENRIGHJIHPxNOIHE~
~}~~~
}~
}~~
~~}
} iEKJNEoRqJGENJPmnHE¡EkRGQOIOkRmnHEMRKEvPSJKQOMHGRKEPRKEMJIOKyJKEMJE
OPSJKQONJPQHfE
YYfw LEUHGGJQHGREOPoHGNHlEQRNt{NEplJE¢JGPRPMHE£kOQqEKJGOREREkJKKHREGJKkHPKbSJ`EkJ`REcJKQnHE
MRKEIRGQJOGRKEMRKEvPSJKQOMHGRKEJEplJEJ`RKEoHGRNERQJPMOMRKEkHGEU`RlMOHE¤HqJGEJPQGJE[df[dfY[[rEJE
\]f[\fY[\[EJEkHGE¥|ORcHEUHlQOP|HEJPQGJE\gf[\fY[\[EJE[Yf[\fY[\\fE
Y]fw ¢JGPRPMHE£kOQqEQRNt{NEQJGOREkGJKQRMHEOPoHGNRmyJKEIHPQGRMOQaGORKEMlGRPQJEREOPSJKQOcRmnHiE
kHOKiEJNEGJKkHKQREREHo¦IOHiEOPoHGNHlEKJGEJ`JEREkJKKHREplJEMJKJPSH`SORERERQOSOMRMJEMJEQHNRMREMJE
MJIOKnHEMJER`HIRmnHEMRKEIRGQJOGRKEMRKEvPSJKQOMHGRKiEKJNEoRqJGEplR`plJGENJPmnHERElNEIHNOQ§EMJE
cJKQnHfEFHGEKlRESJqiEJNEMJkHONJPQHiEJ`JERoOGNHlEplJEREGJKkHPKRtO`OMRMJEMRKEMJIOKyJKEJGREMHE
NJPIOHPRMHEIHNOQ§EJEplJEKJlESHQHESR`OREHENJKNHEplJEHEMHKEMJNROKEkRGQOIOkRPQJKfELELIlKRmnHE
RoOGNREKJGEJKQGRP|HEHEoRQHEMJEHEMOGJQHGEGJKkHPKbSJ`E~~~ ̈
©}~
~}~a~JGRETfTfE
plJNESJGOoOIRSREREMOKkHPOtO`OMRMJEMJEGJIlGKHKEJNEIRMREIRGQJOGREkRGREJ«JIlmnHEMREJKQGRQ{cORE
MJoOPOMR iENRKEPnHEQJGEJ«k`OIRMHEplJNEoRqOREOKKHERPQJKEMJ`JE¬TfTfEMJI`RGHlEplJEOPOIOHlEKlRKE
RQOSOMRMJKEPREUHGGJQHGREJNE­l`|HEMJEY[\[®fE
Ygfw FRGRERELIlKRmnHiEJ«OKQJNEMOoJGJPmRKEplRPQHE¡EkRGQOIOkRmnHEMJELPQxPOREPREcJKQnHEMRKE
IRGQJOGRKERHE`HPcHEMHEkJG¦HMHEOPSJKQOcRMHfE ̄HEplJEKJEGJoJGJERHEkJG¦HMHEMJE­lP|HEREMJqJNtGHEMJE
Y[[riEkGONJOGHEKJNJKQGJEMJESOc§PIOREMHKEIHPQGRQHKEMJERMNOPOKQGRmnHiEPnHEoHGRNEoHGPJIOMRKEIakORKE
MJEJ°NRO`KEHlEcGRSRmyJKEMJEHGMJPKEMRMRKEkHGELPQxPORiEQRNkHlIHEkJ`REUHGGJQHGRiEplJEklMJKKJNE
JKI`RGJIJGEplJNiEMJEoRQHiEQHNRSRKERKEMJIOKyJKEMJEOPSJKQONJPQHfE±JKKREoHGNRiERERlK§PIOREMJE
J`JNJPQHKEplJEIHGGHtHGJNERKERoOGNRmyJKEMHKELIlKRMHKiERKKHIORMRE¡EJ«OKQ§PIOREMHKEIHPQGRQHKEMJE
RMNOPOKQGRmnHEoOGNRMHKiEoRqEIHNEplJEKJ­REkGJKlNOMREREGJKkHPKRtO`OMRMJEMREUHGGJQHGREkJ`RKE
MJIOKyJKEMJEOPSJKQONJPQHEPHEkJG¦HMHfE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^E_J`RQaGOHE^EFbcOPREdEMJEY[Yefg hbEiRGREHEiJGjHMHEklJEKJEOPOIOREJNEmRPJOGHEMJEY[\[nERELIlKRopHEQGRqEMOSJGKRKENJPKRcJPKE
MJEJrNRO`EQGHIRMRKEJPQGJELPQsPOREtHlEKJlEuO`vHwEJExvORcHEUHlQOPvHEIHNEHEHymJQOSHEMJEMJNHPKQGRGE
klJERKEMJIOKzJKEMJEOPSJKQONJPQHKEGJ`RIOHPRMRKE{KEIRGQJOGRKEJGRNnERHENJPHKEPHEOPjIOHEMJKKJE
iJGjHMHnEQHNRMRKEMJEMJPQGHEMRE|WE}PSJKQONJPQHKfE
Y~fg pHEHyKQRPQJnERELIlKRopHEMJKQRIREklJnEJNEGRqpHEMHENRlEMJKJNiJPvHEMREcJKQpHEGJR`OqRMRE
iJ`REUHGGJQHGRnELPQsPOREQJGOREcGRMlR`NJPQJERlNJPQRMHERESOcO`PIOREKHyGJEHEKJlEiRQGONsPOHERE
iRGQOGEMJENJRMHKEMJEY[\[fENE\f[dfY[\[nEKJclPMHEJrNRO`EQGHIRMHEIHNExvORcHEUHlQOPvHnERE
OPSJKQOMHGREMJNHPKQGHlEOPQJGJKKJEJNEGJKcRQRGEHEUEJERHEklJEJ`JERGclNJPQHlEklJEKJGOREiHKKjSJ`E
uRqJGnENRKEJPSOHlENJPKRcJNERuOGNRPMHEklJEPpHEKJGOREHENJ`vHGENHNJPQHnEiHOKEHIRKOHPRGOREiJGMRE
KOcPOuOIRQOSREtu`fE~
wfEKKJKEJrNRO`KEPpHEMJORGORNEMSOMRKEklRPQHE{EiRGQOIOiRopHERQOSREMRE
UHGGJQHGRnEHlEMJEKJlKEiGJiHKQHKnERQEJKKJENHNJPQHnEPRKEQHNRMRKEMJEMJIOKzJKEMJEOPSJKQONJPQHKfEE
Ydfg FJ`HKENJKNHKENHQOSHKEmbERiGJKJPQRMHKnEOfJfnERlKPIOREMJEiGHSRKEMJEklJERKE}PSJKQOMHGRKE
iRGQOIOiRSRNEMRKEMJIOKzJKEMJEOPSJKQONJPQHKnEJOKQPIOREMHKEIHPQGRQHKEMJERMNOPOKQGRopHEuOGNRMHKE
JEJrNRO`KERiGJKJPQRMHKEiJ`RKE}PSJKQOMHGRKnEREGJKiHPKRyO`OMRMJEiJ`RKEHiJGRozJKEGJR`OqRMRKERQE
MJqJNyGHEMJEY[\[EKJGOREIHNiGHSRMRNJPQJEMRE|WE}PSJKQONJPQHKfE
Y
fg HEklJEKJEGJuJGJERHERPHEMJEY[\\nERELIlKRopHEuJqEMOKQOPozJKEklRPQHE{KE}PSJKQOMHGRKfENE
GJ`RopHE{EIRGQJOGREMJEWL_}nERiJKRGEMJElNRERQlRopHENRmHGOQbGOREMRE|WE}PSJKQONJPQHKnE
IHPKOMJGHlrKJEklJnEREiRGQOGEMJEmRPJOGHEMJEY[\\nEREcJKQpHEiRKKHlEREKJGEIHNiRGQO`vRMREJPQGJELPQsPORE
JEREUHGGJQHGRnEvRmRESOKQREREOPcJGPIOREMREI`OJPQJEPRKEMJIOKzJKEMJEOPSJKQONJPQHKfEFHGQRPQHnERE
GJKiHPKRyO`OMRMJEMRE|WE}PSJKQONJPQHKEKHyGJEJKKREIRGQJOGREJKQRGOREGJKQGOQRERHKERPHKEMJEY[[EJE
Y[\[fE
Yfg NEGJ`RopHE{EIRGQJOGREMJELPQsPORnERE|WE}PSJKQONJPQHKEKJGOREGJKiHPKbSJ`EiJ`REcJKQpHERQE
\df\\fY[\\fELELIlKRopHEyRKJOREKJlEJPQJPMONJPQHEPRERuOGNRopHEMJELPQsPORnEIHPQOMREJNEKlRE
_JI`RNRopHnEMJEklJnERiaKE\df\\fY[\\n
 ¡ELERIlKRopHEMJKQRIHlEklJnEPHEklJEQRPcJE{EIRGQJOGREMJEWL_}nELPQsPORE
GJ`RQHlEklJEuHOEOPuHGNRMREiJ`REIHGGJQHGREMJEklJ¢£¢
¤¥¦¤§£ tu`fE\wfE
][fg LKEcGRSRozJKEMJEHGMJPKEGJ`RIOHPRMRKE{EIRGQJOGRMJELPQsPOREJEuHGPJIOMRKEiJ`REUHGGJQHGRE
JKQJPMJNrKJEMJE\df\\fY[\\ERE[]f[YfY[\YfENEcGRSRopHGJR`OqRMREPHEMORE\df\\fY[\\nELPQsPORE
iJGclPQHlEiRGRETfTfEJNEklJEJKQRSRERi`OIRMREKlREIRGQJOGREiJKKHREujKOIREJEJ`JEGJKiHPMJlEklJEJKQRSRE
¥¦¤ ̈¤cJPQJEIH`HIRERklOEIHNHEMREcJKQpHEt©a«w¬fE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^E_J`RQaGOHE^EFbcOPREdEMJEY[eHEMJIHGGJGEMREIHPSJGKRfELPQgPOREhiJKQOHPHiEJNEhiJEREIRGQJOGREJKQRSREMOSJGKOjOIRMREJETkTkE
Jlm`OIHiEhiJEnopqrstupvrwprxyz{|}ropqrstupvrwprzs~rwrzsv}rwpr|}rwpr
y}rqsr
IRGQJOGREMOSJGKOjOIRMRfEMJEJGMRifEQJNEREiNRKEMHJERJKPQHfERHEjOPR`EMRE`OcRHfEhiRPMHE
LPQgPOREMJIOMOiEhiROKEOPSJKQONJPQHKEhiJGOREjRJGEIHNEHEmRQGONgPOHEMJKKREIRGQJOGREJEmJMOiEmRGRE
TkTkEJlJIiQRGERKEHGMJPKfEJ`JEMOKKJEnp~o}rx~o~s}rrs~psrpvvsrsopsrqrswq~vosws}r
IHNHEhiJEREcJPQJEjRJPMHEREcJKQHfEJ`RESROEjOIRGEIHNHEKJEQHMRESJEhiJESHIEmGJIOKRGENJlJGfESHIE
NJE`OcRfEJEREREcJPQJESROENJlJGEPJKKRKERJKfEJKQbEHNkEELPQgPOREGJKmHPMJiEn{vorq E
j`KkE\k¡[¡Z\k¡\[kE
]\k¢ KKREcGRSRHfERKKONEIHNHEMOSJGKRKEHGMJPKEMRMRKEmHGELPQgPOREmRGREKiREIRGQJOGREmJKKHRE
jKOIREREmRGQOGEMJE\£k\\kY[\\fEIHPjOGNRGOREhiJEJ`REmRKKHiEREHmJGRGEKiREIRGQJOGREmJKKHREjKOIRERE
mRGQOGEMRENJPIOHPRMREMRQRkE
]Yk¢ eHEQHIRPQJE¤EJlIJKKOSOMRMJEMRKEHmJGRJKEGJR`ORMRKEPRKEIRGQJOGRKEMJELPQgPOREJEWL_¥fE
jHGRNEiQO`ORMHKEMHOKEOPMOIRMHGJKEPHQHGORNJPQJERm`OIRMHKEmRGRESJGOjOIRGEREIRGRIQJGORHEMJEcOGHE
JlIJKKOSHEMJERQOSHKEMJEiNREIRGQJOGREMJEOPSJKQONJPQHKEREQRlREMJEcOGHEMREIRGQJOGRE¦§ ̈©a«¬ ̈ ̈­¦afE
n
® ̄rprsrs°rvorvpr±soq~r2a¦3¬ ́§¦μ ̈­¦a}rn¶·{ ̄ ̧rLNHKEHKEOPMOIRMHGJKEjHGRNE
RHGMRMHKEJNEJKQiMHKEJ`RHGRMHKEmJ`RE1TWE2n{vowrzoy ̄
dEJEmJ`RELKKJKKHGOREMJELPb`OKJEJE
FJKhiOKREMREUVWE2n{vowrxox ̄
¡kE
]]k¢ LELIiKRHEIR`Ii`HiEHKEPMOIJKEMJEcOGHEMJEIRGQJOGREJEHQJSJEHKEGJKi`QRMHKERROlH\[E
»
»
1⁄41⁄23⁄4¿À1⁄2»ÁÂ»1⁄4Ã»Ä1⁄2Å»Æ1⁄2ÇÈ¿ÉÇ1⁄2Å»Ä1⁄2Å»ÊËÌ¿ÅÈÉÄÍÇ1⁄2ÅE
E
E
ÎÏÏÐ»
ÎÏÁÏ»
ÎÏÁÁ»
ÎÏÁÎ»
Ñ¿Ç1⁄2ÀE
E
E
ÒËÈÓËÉ1⁄2»
\\£f]ÔE
\ÕfÖ£E
Ôf]]E
£f[YE
Ö]f\YE
E
E
×ÒÃÊ»
dYfd[E
]ÔfÖdE
]]fYdE
\¡f]£E
ÖÔfd[E
E
ØIHPKOMJGRPMHÙKJEHEQHQR`EMJEIHNmGRKE
dE_J`RQaGOHEMJELPb`OKJELÙ[\ZY[\\fEMOSi`cRMHEJNEY[\\EmJ`RE1TWkEÚOKmHPSJ`EJNEÛQQmZZÜÜÜkKNÙ
RiQHGGJci`RIRHkIHNkGZRKKJQKZjO`JZ_ÝÙLÙ[\ÙY[\\ÙUÛiGPOPckmMjkEE
¡E
n~wswpvr
wpr
¶Þ~~ß }r
wßswr
pqr
àáâãr
±psr
xox ̧r
äv±~åpr
pqr
ÛQQmZZÜÜÜkISNkcHSkGZJlmHGQZKOQJKZISNZNJPiZRIJKKHæOPjHGNRIRHZKJGOJKÛOKQHGOIRKZJKQiMHKZRPJlHKZKQiMHæUÛiGPOPc
kmMjkEE
\[ELELIiKRHEIR`Ii`HiEHEPMOIJEMJEcOGHEMJEIRGQJOGREMJEMiRKENRPJOGRKEKHNJPQJEKHGJEIHNmGRKEJEKHGJERENçMOREJPQGJE
IHNmGRKEJESJPMRKkELmaKESJGOjOIRGEhiJEPHEÛHiSJEMOjJGJPREKOcPOjOIRQOSREJPQGJEHKEGJKi`QRMHKEMRERm`OIRHEMHKEMHOKE
NçQHMHKEMOjJGJPQJKfEHEhiJEJKQRGOREIHPMOJPQJEIHNEiNREMRKEIHPI`iKJKEMHEKQiMHELTLfEHmQHiEmJ`HEmGONJOGHEMJ`JKkE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^E_J`RQaGOHE^EFbcOPREdEMJEY[]efg LELIhKRijHEIHPI`hOhEkhJEJNEPJPlhNENHNJPQHmEnRGREPJPlhNREMRKEIRGQJOGRKmEHESR`HGEMHE
cOGHEoOIHhEMJPQGHEMHEJKnJGRMHmEHhEKJpRmERqROrHEMJEYfEsJEHhQGHENHMHmEHEcOGHENtMOHERPhR`mE
IHPKOMJGRPMHuKJEQHMHEHEnJGvHMHERPR`OKRMHmEoHOEMJEe]m\YmEnRGREREIRGQJOGREMJELPQwPORmEJEMJEexmy[mE
nRGREREMJEWL_zfEE
]xfg {EnRQGONwPOHE`vkhOMHENtMOHEMREIRGQJOGREMJEWL_zEPHEnJGvHMHEMJEph`lHEMJEY[[dERERqGO`EMJE
Y[\YEJGREMJE_|Yf]yefyy\m]]fEshGRPQJEJKKJEnJGvHMHmEREIRGQJOGREMREWL_zENHSONJPQHhE
_|][YfedYf}~eme}mEIHPKOMJGRPMHuKJERnJPRKERKEIHNnGRKfEbEREIRGQJOGREMJELPQwPOREQOPlRmEJPQGJE
ph`lHEMJEY[[dEJEoJSJGJOGHEMJEY[\YmEnRQGONwPOHE`vkhOMHENtMOHEMJE_|YdYf[x}f[xmEQJPMHE
NHSONJPQRMHE_|]Yf\\Yf[]}m~dEPHEnJGvHMHmEIHPKOMJGRPMHuKJERnJPRKERKEIHNnGRKfERESOKjHEMRE
LIhKRijHmEHKEPNJGHKERnGJKJPQRMHKEKOPR`ORGORNEkhJEKJGOREqRKQRPQJEONnGHSbSJ`EkhJELPQwPORmE
MHPREMJEhNRE`HpRESRGJpOKQREMJEIR`iRMHKEJEIHPoJIiJKmEoHKKJEREGJKnHPKbSJ`EnJ`RKEMJIOKJKEMJE
OPSJKQONJPQHKEMRKEMhRKEIRGQJOGRKfE
]}fg NEGJ`RijHERHKEvPMOIJKEMJEcOGHEMJEIRGQJOGRmERELIhKRijHEMJKQRIREHKESR`HGJKEMJE\\~m]xEJE
yYmy[EnRGRERKEIRGQJOGRKEMJELPQwPOREJEWL_zmEGJKnJIQOSRNJPQJmEGJ`RQOSHKERHEKJchPMHEKJNJKQGJEMJE
Y[[dmEnJGvHMHERPQJGOHGE
KEIHqGRPiRKEMREOPSJKQOMHGRfE{KENJPIOHPRMHKESR`HGJKEKJGORNE
MJNRKORMRNJPQJER`QHKmEIHPKOMJGRPMHuKJEkhJESR`HGJKERIONREMJEyEHOQHESJJKEpbEKJGORNER`QRNJPQJE
KhcJKQOSHKEMJEnGbQOIREMJEPJcHIORijHEJrIJKKOSRfELnJPRKEPJKKJEnJGvHMHmEHENHSONJPQHEMRKEMhRKE
IRGQJOGRKEcJGHhEnRGREREWEzPSJKQONJPQHKEGJIJOQRKEMJEIHGGJQRcJNEPHESR`HGEMJE_|}dYf\Yem~efE
]~fg LEnRGQOGEMJEY[\[mElHhSJEMJI`vPOHERIJPQhRMHEMHKESH`hNJKEPJcHIORMHKEnRGRERNqRKERKE
IRGQJOGRKfEKKREMONOPhOijHEIHOPIOMOGOREIHNEREIHqGRPiRmEnHGEnRGQJEMJELPQwPORmEMJEJrn`OIRiJKE
KHqGJEHENRhEMJKJNnJPlHEMRKEIRGQJOGRKEJNEGJhPOjHEkhJEREOPSJKQOMHGREMOEQJGEGJR`ORMHEJNEpRPJOGHE
MJEY[\[EPREWEzPSJKQONJPQHKfE{hQGREGJhPOjHEQJGOREHIHGGOMHEPHEoOPR`EMJEY[\[mEJPQGJELPQwPOREJE
GJnGJKJPQRPQJKEMREUHGGJQHGRfE
]yfg HEkhJEKJEGJoJGJERHEvPMOIJEMJEIhKQHEKHqGJEnRQGONwPOHEUZmEkhJEGJo`JQJEHEGJQHGPHENvPONHE
PJIJKKbGOHEnRGREIHqGOGERKEMJKnJKRKEMJEOPQJGNJMORijHEkhJEOPIOMOGRNEKHqGJEREIRGQJOGREMJE
OPSJKQONJPQHKEJNEMJQJGNOPRMHEnJGvHMHmERKERPb`OKJKEMRELIhKRijHE`JSRGRNEJNEIHPKOMJGRijHEHEoRQHE
MJEREOPSJKQOMHGREQJGERKKhNOMHEREcJKQjHEMJKKREIRGQJOGREJNEY[\\fELELIhKRijHmEnHGQRPQHmEGJKQGOPcOhERE
RPb`OKJEMHKEvPMOIJKERHKERPHKEMJEY[[dEJEY[\[EnRGRERNqRKERKEIRGQJOGRKmEJEIHPKOMJGHhERnJPRKEHKE
SR`HGJKEMHKEvPMOIJKENROKEqJPtoOIHKEnRGREREUHGGJQHGRmEIHPoHGNJEQRqJ`RKERqROrHE



 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^E_J`RQaGOHE^EFbcOPRE\[EMJEY[defgheijkilmnopenqrgsingimgtqpoeuvqigwpgssoxeigirgpgoyesingipqrrgyetgzitgrenesi{ereiei|}ilmxgsyozgmyqs~igzi
jigij~ineiperygoreingimymoeE
E
E
di

i

qrrgyetgzE
E
Y[[E
\\]E
\E
_E\Y]]E
E
Y[\[E
\E
E
_E\Y\\E
i
E
defgheikilmnopenqrgsingimgtqpoeuvqigwpgssoxeigirgpgoyesingipqrrgyetgzitgrenesi{ereiei|}ilmxgsyozgmyqs~igzi
jigij~ineiperygoreingi}lE
E
E
di

i

qrrgyetgzE
E
Y[[E
Y[E
]E
_E\]E
E
Y[\[E
]E
E
_EY[E
i
] TJcPMHERELIKRHEMGRPQJEHKERPHKEMJEY[[EJEY[\[EJPRPQHEPHEHSJENRE
KJGSOKHEGOcHGHKREHGERGQJEMJELPQPOREKHGJERKEIRGQJOGRKEREWEPSJKQONJPQHKEOPIHGGJEPRE
GbQOIREMJEPJcHIORHEJIJKKOSREGJKR`MRPMHKJEJNEI`bK`RKEMHKEIHPQGRQHKEMJERMNOPOKQGRHEJE
JGNOQORNER`RSRPIRcJNEMJERQ EMJ¡ESJ¡JKEHERQGONPOHEMRKEIRGQJOGRKEJEcJGHERGREKOEGJIJOQREMJE
IHGGJQRcJNEPHESR`HGEQHQR`EMJE_]\[[EE
[ L¢OGNREJEJNEPHNJEMJELPQPORE¢HGRNEPJcHIORMHKER OKEMJEEJNGJKRKEMO¢JGJPQJKE
OPI`OPMHE¢PMHKEMJE£PMOIJKEHEJENHSONJPQHEJPQGJEIHNGRKEJESJPMRKEIJGIREMJE_ENO`¤JKE
JNEQHMHEHEJG£HMHEKJPMHEJEIJGIREMJE_[ENO`¤JKE¢HGRNENHSONJPQRMHKEKHNJPQJEJNEY[[EJE
Y[\[E¥EGJK`QRMHEHKOQOSHEMJE_EPHE¢HOEK¢OIOJPQJEKJJGERGREIHGOGEHKEcRKQHKEIHNE
IHGGJQRcJNEPHESR`HGEMJE_\\Y]EE
\ ¦NEPHNJEMJEWL_E¢HGRNEPJcHIORMHKEQRN NER OKEMJEEJNGJKRKEMO¢JGJPQJKE
OPI`OPMHE¢PMHKEMJE£PMOIJKEHEJEQJGORENHSONJPQRMHEJPQGJEIHNGRKEJESJPMRKEIJGIREMJE_E
NO`¤JKEJNEQHMHEHEJG£HMHEKJPMHEJE_[ENO`¤JKE¢HGRNENHSONJPQRMHKEKHNJPQJEJNEY[[EJE
Y[\[E¦KKRENHSONJPQRHEJ`JSRMREcJGHEGJ§£¡HEGQHEMJE_\[[\ER` NEMHKEcRKQHKEMJE
PJcHIORHEJEKHNRGRNE_\\Y\[E

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^E_J`RQaGOHE^EFbcOPRE\\EMJEY[dYef LELIgKRhiHERPR`OKHgEQRNjkNEHKEIHPQGRQHKEMJERMNOPOKQGRhiHEMJEIRGQJOGRKENRPQOMHKEJPQGJE
RKElPSJKQOMHGRKEJEREmWElPSJKQONJPQHKeEnNE`OPoREIHNEREGJI`RNRhiHEMREOPSJKQOMHGRpERELIgKRhiHE
IHPI`gOEqgJErstuvwxyz{|xtst}zy~xtwu}zzstxt~x}sxt
tt|xtgRGMRERE
NJPHGEGJ`RhiHEIHNEHEJGO`EMRKEGJI`RNRPQJKELPQPOREJEWL_lpEGJIHPoJIOMRNJPQJEIHPKJGSRMHGpE
IHNHEHEGaGOHEoORcHEWRPOEUHgQOPoHERQJKQHgEHGEJKIGOQHEPHEJsztutt t¡¢ E
d]ef £ORPQJEMJEQHMHKEJKKJKERQHKpERELIgKRhiHEIHPI`gOEqgJEU`RgMOHE¤HJGEJEoORcHEUHgQOPoHE
QJGORNEKJEjJPJOIORMHEMREPJcHIORhiHEJ¥IJKKOSRpEHOKEGJIJjORNEGJNgPJGRhiHEjRKJRMREJNE
JGIJPQgR`EMREIHGGJQRcJNERcREJ`HKEI`OJPQJKpEqgJERgNJPQRSREIHPHGNJEHKESH`gNJKEPJcHIORMHKeE
¦bE§JGPRPMHE ̈OQpEMOGJQHGEGJKHPKbSJ`EJ`REbGJREMJERMNOPOKQGRhiHEMJEIRGQJOGRKEMREUHGGJQHGRpEQJGORE
JGNOQOMHpEIHPKIOJPQJNJPQJpEqgJEHKERcJPQJKERgQPHNHKEMJEOPSJKQONJPQHERQgRKKJNE`OSGJNJPQJE
KHjGJERKEIRGQJOGRKpEIg©REcJKQiHE`oJEIHNJQORpEJEGJR`ORKKJNEPJcaIOHKEJNEPHNJEMRKElPSJKQOMHGRKEMJE
NRPJOGREI`RGRNJPQJEJ¥IJKKOSRpEJNERQgRhiHE`RcGRPQJNJPQJEIHPQGbGORERHENJ`oHGEOPQJGJKKJEMJ`RKeEE
ddef LELIgKRhiHEIHPI`gOgEqgJEU`bgMOHE¤HJGpEoORcHEUHgQOPoHEJEREGaGOREmWE
lPSJKQONJPQHKpEIHNEREONGJKIOPMaSJ`EIHPOS«PIOREMHEMOGJQHGE§JGPRPMHE ̈OQpEMOKKONg`RGRNEKgRE
GJR`EOPQJPhiHEMJEHjQJGESRPQRcJNERQGONHPOR`EOPMJSOMREHGENJOHEMJEgNRERRGJPQJEJKQGRQkcOREMJE
OPSJKQONJPQHeEnKKREJKQGRQkcOREKJGORERJPRKEO`gKaGORpESOKQHEqgJERKEHJGRh¬JKEGJR`ORMRKEJNEPHNJE
MRKElPSJKQOMHGRKEPiHEKJcgORNEqgR`qgJGEGRIOHPR`OMRMJEJIHPNOIRpEKJPMHEJOQRKEIHNEHE­POIHE
GHaKOQHEMJEcJGRGEGJIJOQREMJEIHGGJQRcJNeEEE
d®ef LELIgKRhiHEGHKEREGJKHPKRjO`ORhiHEMHKELIgKRMHKEHGEGbQOIREMJEHJGRhiHE
GRgMg`JPQREPHENJGIRMHEMJESR`HGJKENHjO`ObGOHKpEJNEOPGRhiHE ̄ElPKQGghiHEUVWEPXE[°Z\±2±\\eE
333 ́μ ́¶· ̧·1o»o31⁄4¶311·1⁄23⁄4¿À1¶ÁÀ¶ÀÂ3Ã3ÁÀÁ·¶Á·¶ÀÁÄ3Å3ÆÂ1ÀÇÈ1⁄4¶Á·¶oÀ1Â·31À¶Á·¶ÃÀ¿1⁄41·Æ¶
Ä1⁄4É3¿3Ê131⁄4Æ¶
dËef LELIgKRhiHERHPQHgEQRNjkNEHgQGRKEOGGJcg`RGOMRMJKEGJJGJPQJKERHEJ¥JGIaIOHEOGGJcg`RGEMRE
RQOSOMRMJEMJERMNOPOKQGRhiHEMJEIRGQJOGREMJESR`HGJKENHjO`ObGOHKEHGERcJPQJKERgQPHNHKEMJE
\\ElEEÌESJMRMRERHKERMNOPOKQGRMHGJKEJERIOHPOKQRKEMJEIHNRPoORKERjJGQRKpERHKEOPQJGNJMObGOHKEJERHKEMJNROKERGQOIORPQJKE
MHENJGIRMHEMJESR`HGJKENHjO`ObGOHKpEREIGORhiHEMJEIHPMOh¬JKERGQOOIOROKEMJEMJNRPMRpEHJGQREHgEGJhHEMJESR`HGJKE
NHjO`ObGOHKpERENRPOg`RhiHEMJEGJhHpEREGJR`ORhiHEMJEHJGRh¬JKEGRgMg`JPQRKEJEHEgKHEMJEGbQOIRKEPiHEJqÍOQRQOSRKeEllEE
FRGREHKEJJOQHKEMJKQRElPKQGghiHEIHPIJOQgRKJEIHNHÎEÏÐÑÒÒÑÒEIEHJGRhiHEGRgMg`JPQREPHENJGIRMHEMJESR`HGJKE
NHjO`ObGOHKpERqgJ`REJNEqgJEKJEgQO`OJERGMO`EHgERGQOaIOHEMJKQOPRMHEREOPMgOGEHgENRPQJGEQJGIJOGHKEJNEJGGHpEIHNERE
OPR`OMRMJEMJEKJEHjQJGESRPQRcJNEO`aIOQREMJEPRQgGJRERQGONHPOR`ERGRERKERGQJKEPREHJGRhiHpERGREHEOPQJGNJMObGOHEHgE
RGREQJGIJOGHKeE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^E_J`RQaGOHE^EFbcOPRE\YEMJEY[OPSJKQONJPQHde
fgdh iPKQRMREREKJENRPOjJKQRGkERElWEiPSJKQONJPQHKEMJI`RGHmEnmJEopORcHEUHmQOPpHEJEU`RmMOHE
qHrJGEJGRNERcJPQJKERmQsPHNHKEMJEOPSJKQONJPQHEREJ`RESOPIm`RMHKEJEnmJETdTdEJGREKJmEjmPIOHPbGOHEJE
RQmRSREPREbGJREMJEcJKQtHdEiPjHGNHmEnmJEU`bmMOHEqHrJGERQJPMJmERKEiPSJKQOMHGRKEMJE[ud[udY[[vERE
\]d[\dY[\[kEJEopORcHEUHmQOPpHkEMJE\fd[\dY[\[ERE[Yd[\dY[\\Ewj`KdE\dx]fZ\dx]yzdE
fydh LERPb`OKJEMHKEIHPQGRQHKEjOGNRMHKEJPQGJERElWEiPSJKQONJPQHKEJEHKERcJPQJKERmQsPHNHKEMJE
OPSJKQONJPQHEwHmEKmRKEJN{GJKRKzENHKQGHmEnmJEU`bmMOHEqHrJGEQGR|R`pHmEIHNHELLiESOPIm`RMHE}E
UHGGJQHGREMJE[Yd[gdY[[gERQ~EYvd[YdY[\YEwj`KdE\dx]vZ\dxxYz
\YdEFHGEKmRESJrkEopORcHEUHmQOPpHEjHOE
LLiESOPIm`RMHE}EUHGGJQHGREJPQGJE\fd\[dY[[vEJE[\d[udY[\\Ewj`KdE\dux\Z\dug[z
\]dEE
fvdh NEMJ{HONJPQHkEU`bmMOHEqHrJGEIHPjOGNHmEnmJEJPQGJEY[[vEJEY[\YEjHOELLiEPRElWE
iPSJKQONJPQHKEJEnmJERE{RGQOGEMJEY[[vE{RKKHmEREQGR|R`pRGEPHEJKIGOQaGOHEMREUHGGJQHGREJNETtHEFRm`HdE
LjOGNREQJGEIHPpJIOMHELPQsPORE{HGENJOHEMJEopORcHEUHmQOPpHkEJEnmJEjJrEH{JGRJKEJNEPHNJEMJE
LPQsPOREJEWL_iERQ~ERPJOGHEMJEY[\[kE{HOKEopORcHEUHmQOPpHEQOPpRENJMHEMJEH{JGRGdEL`JcHmEnmJE
JPSORSREGJ`RQaGOHKEMJERPb`OKJEMJEMOSJGKRKEOPKQOQmOJKEjOPRPIJOGRKkEnmJEREI`OJPQJE{JMOREHGOJPQRtHEJE
J`JER{JPRKEjRrOREKmcJKQJKkE{HG~NEREMJIOKtHEMJEOPSJKQONJPQHEjOPR`EJGREKJN{GJEMJ`REwj`KdE
\dyfvZ\dyx[zdE
x[dh FHGEKmRESJrkEopORcHEUHmQOPpHEMJI`RGHmEnmJEHEGJK{HPKbSJ`E{J`REQHNRMREMJEMJIOKJKEMJE


 ¡¢£¡¢¤
¥¦¢£§¡¢ ̈ ̈¢
{RGQOIO{RtHEPJKKRKEMJIOKJKEJEPtHEJ`R|HGRSRERKEJKQGRQ~cORKEGJ`RIOHPRMRKEREJKKRKEIRGQJOGRKEwj`KdE
\dyf]Z\dyffzdE
x\dh NEGJ`RtHEREopORcHEUHmQOPpHkERELImKRtHER{HPQREQGJIpHKEMJEJ©NRO`KEQGHIRMHKEIHNE
LPQsPOREPHKEnmROKEpRSJGOREJSOMaPIORKEMJEnmJERKEMJIOKJKEJGRNEQHNRMRKE{HGEJ`JdETH|GJEJKKJKEJ©
¢¦¢¡¢QHMHKEJKKJKEJ©NRO`KEJGRNERENJKNREIHOKRkEGJIJ|ORERKENJPKRcJPKE
MREbGJREMJEcJKQtHEJEGJ{RKKRSRE{RGREREOPSJKQOMHGR«EnmJER{JPRKER{RcRSRERKEGJjJGaPIORKE}EJnmO{JEMJE
cJKQtHEJEJPQtHEJPSORSREHEJ©¢¤¬¤ ¥PQHmEQRN|~NEnmJEPtHEKR|OREnmJNE
\YETJcmPMHEMRMHEMHEURMRKQGHEMREUVWkEU`RmMOHEqHrJGEJPIHPQGR©KJER{QHE{RGREJ­JGIJGERERQOSOMRMJEMJERcJPQJERmQsPHNHE
MJEOPSJKQONJPQHEMJKMJE\fd[Yd[xEwj`KdE\duv]Z\duvfzdE
\]ETJcmPMHEGJcOKQGHKEMREUVWkEopORcHEUHmQOPpHEJKQJSJER{QHE{RGREJ­JGIJGERERQOSOMRMJEMJERcJPQJERmQsPHNHEMJE
OPSJKQONJPQHEJPQGJE[ud\[d[vEJE][d[vd\]Ewj`KdE\duv\Z\duvYzdE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^E_J`RQaGOHE^EFbcOPRE\]EMJEY[JPSORSREJKKRKENJPKRcJPKdEeHOKEGJIJfOREMJEgNEJhNRO`EcJGR`EMREbGJREMJEcJKQiHdEMHEQOeHE
jcJKQRHkJgNlIHNmnopqrsntluvvZ\luvwxlEE
wYly z{|}~n{nrr{n~}
{nn
~q}{n~nj{n~nr|~n{nSOREJKKREIHNgPOIRiHE
JPQGJEREbGJREMJEcJKQiHEJEHKERcJPQJKERgQPHNHKEMJEOPSJKQONJPQHEgJEeHMJEROGNRGEgJEJKKJEJhNRO`E
PiHEKROgEMJEKJgEIHNegQRMHGmsn{nr~}n~r{
{nr{|}~nqn~}n{n~hNRO`EOPKQOQgIOHPR`EMREJgOeJE
MJEcJKQiHEJEgJNEJGREHEGJKeHPKbSJ`EeJ`HEgKHEMJKKREIHPQREMJEJhNRO`dEHEOGJQHGEGJKeHPMJgEgJEPiHE
KRfORE`lE\lu][xlE
w]ly FRGRERELIgKRiHdEHKEeGaeGOHKERcJPQJKERgQPHNHKEMJEOPSJKQONJPQHEJPQGRGRNEJNE
IHPQGRMOiHEgRPMHEgJKQOHPRMHKEKHfGJEgJNEJGREHEGJKeHPKbSJ`EeJ`RKEMJIOKJKEMJEOPSJKQONJPQHKE
GJ`RIOHPRMRKEKEIRGQJOGRKdEgNRESJEgJEU`bgMOHEHJGEROGNHgEgJEJGRELPQPORdEReJKRGEMJEPiHE
}~r~}nq~}n~q~~{n
~n}{n~n{n{{n
rr~n~n~}nnjbGJREMJEcJKQiHmsE
LOPMRdEPJPgNEMHKERIgKRMHKEr{|~n~ q}n~ ~~n{{n~}n{{rnnjbGJREMJEcJKQiHmn
MRE¡WE¢PSJKQONJPQHKEE£eHIRlE¤JKKJEKJPQOMHdEKJGOREJKeJGRMHEgJdEJNEKJgKEMJeHONJPQHKdEHKE
RcJPQJKEIHPOGNRKKJNEgJERKEMJIOKJKEJGRNEQHNRMRKEeJ`REbGJREMJEcJKQiHEMREUHGGJQHGRlE
¥PQGJQRPQHdEU`bgMOHEHJGEMJI`RGHgEgJEJGRELPQPOREgJNEMRSREQHMRKERKEHGMJPKEeRGREREUHGGJQHGRE
JEgJEJ`JEKHNJPQJEROREKgcJKQJKlE
wvly FRGRERELIgKRiHdE`JSRPMHEJNEIHPQRERERgK¦PIOREMJEOPM§IOHKEgJEReHPQJNEeRGRERE
eRGQOIOeRiHEMREOPSJKQOMHGREPHEeJG§HMHEgJEHOERQJPMOMREeHGEU`RgMOHEHJGdERKKHIORMREEfRO ̈RE
eGHfRfO`OMRMJEMJELPQPORdEeGHeGOJQbGOREMJEgNRE`H©RESRGJ©OKQREMJEIR`RMHKEJEIHPJIJKdEQJGEMRMHE
QHMRKERKEHGMJPKEMRKEal]«\EQGRPKRJKEMJEIHNeGREJESJPMREMJESR`HGJKENHfO`ObGOHKdEGJR`ORMRKE
KHNJPQJEPHEeJG§HMHEPHEgR`EHOERQJPMOMREeHGEJKKJERIgKRMHdEHgEKJ©RdERQ£E\]l[\lY[\[dERKE
MJI`RGRJKEMJ`JdEgJEJ ̈I`gJNEREeRGQOIOeRiHEMREbGJREMJEcJKQiHEMRE¡WE¢PSJKQONJPQHKEPRKE
MJIOKJKEMJEOPSJKQONJPQHEMRKEIRGQJOGRKdEGJSJ`RNEgJEJGREJ`JEgJNERORERKEHeJGRJKEJdEeHGQRPQHdE
RMNOPOKQGRSREOGGJcg`RGNJPQJERKEIRGQJOGRKEMJEWL_¢EJEMJELPQPORlE
wwly ¥NEGJ`RiHERHEeJG§HMHEIHNeGJJPMOMHEJPQGJE\vl[\lY[\[EJE[Yl[\lY[\\dERELIgKRiHEROGNRE
gJEHERcJPQJERgQPHNHEMJEOPSJKQONJPQHE¬ORcHEUHgQOPHERMNOPOKQGHgEOGGJcg`RGNJPQJERKEIRGQJOGRKE
MJEWL_¢EJELPQPORdEeHOKEReJKRGEMJEJ`JEQJGERQGOfg§MHEREGJKeHPKRfO`OMRMJEeJ`RERQOSOMRMJEEbGJREMJE
cJKQiHEMREUHGGJQHGRdEHKEMOSJGKHKEJhNRO`KEJPSORMHKEeHGEJ`JEeRGRELPQPOREJSOMJPIORNEKgRE
}­{nrn
~r®~rn
{rn~ ̄{rsnn}~{n}~r~
{n{}n~q~n
~n~njGJIJfORERKE
NJPKRcJPKEMREbGJREMJEcJKQiHEJEGJeRKKRSREeRGREREOPSJKQOMHGRmn}~~GOREMJEJSOM¦PIORKlE°

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^E_J`RQaGOHE^EFbcOPRE\dEMJEY[efgh ijkjlmlh
nopq rNE[sp[tpY[\nuEU`RvMOHEwHxJGERyGJKJPQHvEMJzJKRE{z`KpEYp[d|ZYp[t|}ER`JcRPMHE~vJEHQJSJE
IRMRKQGHEMJERcJPQJERvQPHNHEMJEOPSJKQONJPQHEvPQHEEUVWEJNEY[[nuERQvRPMHEyJGRPQJEREWE
PSJKQONJPQHKEJPQGJEY[[sEJEY[\Yph
nspq LzOGNRE~vJEPvPIREQHNHvEPJP
vNREMJIOKHEyRGREHKEI`OJPQJKEyHGEJ`JERQJPMOMHKEJE~vJEKvRE
GJNvPJGRHEzHOEJKQRJ`JIOMREyJ`REUHGGJQHGRuEJEPHEREKJvEyJMOMHpEL`JcRE~vJEKONy`JKNJPQJEOPKJGORE
RKEHGMJPKEPHEKOKQJNREJE~vJEzJxEvNERIHGMHEIHNE
ORcHEUHvQOP
HuEyJ`HE~vR`EGJIJOREvNEyJGIJPQvR`E
MREIHGGJQRcJNuEyHOKEyGJIOKRSREJKQRGEKJNyGJEEMOKyHKOHpEL`JcRE~vJEGJIJOREIHGGJQRcJNERQGRSKE
MJEKvREJNyGJKRuEyHOKE
ORcHEUHvQOP
HEROPMREPHEyHKKvREvNREyJKKHREvGMOIREMJSOMRNJPQJE
GJcv`RGOxRMRuEJE~vJERyaKEGJIH`
JGEHKEONyHKQHKuEJPIRNOP
RSREyRGQJEMREGJNvPJGRHEyRGREJ`JpE
ntpq L`JcREPHEQJGEQOMHEyRGQOIOyRHEPHEIRMRKQGHEMRKEPSJKQOMHGRKuEJNEIHNHEPREyRIQvRHEMJE
R`RSRPIRcJNuEIHGGJQRcJNEJEMJNROKEMJQR`
JKuE~vJEzHGRNEGJR`OxRMHKEyHGE
ORcHEUHvQOP
HpELzOGNRE
~vJELPQPOREE~vJEMJQJGNOPRSRE~vROKEHyJGRJKEMJSJGORNEKJGEzJOQRKEJE~vJE~vRKJEPvPIREzR`RSRE
IHNERKEU`OJPQJKuEKHNJPQJE~vRPMHE
ORcHEUHvQOP
HEPHEJKQRSREMOKyHPSJ`pEJKKJEKJPQOMHuERyHPQRE
~vJERKEPSJKQOMHGRKEGJIJORNERKEPHQRKEMJEIHGGJQRcJNEJPSORMRKEyJ`REUHGGJQHGRuEJNEIHNHEJNRO`KE
MJEIHPzOGNRHEMJEHGMJPKEJERKEIHGGJKyHPMPIORKEJPSORMRKEyJ`REH`KREMJESR`HGJKpELyJKRGEMJEJ`RKE
RQGOvGJNEvNEyGJvxHEMJE_|[[ENO`ERHELIvKRMHEJER`JcRGJNE~vJEzHGRNEOPMvxOMRKEREJGGHuE
IHPQOPvRGRNEREGJR`OxRGEHyJGRJKuEOPI`vKOSJEPHKENJGIRMHKEREQJGNHEJEMJEHyJKph
n|pq LMvxuERMJNROKuE~vJEPHE
RSJGOREONyJMONJPQHEyRGRE~vJEvNEI`OJPQJE~vJEIJ`JGJEIHPQGRQHE
IHNEREIHGGJQHGREyRGRE~vJEJ`RERMNOPOKQGJEKvREIRGQJOGRESJP
REMJyHOKEREHyJGRGE
  ¡¢£¡£ £¢  ¢¡¤  ¡£¥  £¦§E
o[pq rPQJPMJE~vJEHEyJGzO`EMRKEPSJKQOMHGRKEPHEJGREIHPKJGSRMHGuEvNRESJxE~vJERKEHyJGRJKE
zJOQRKEMJyHOKEMJEY[\[EPHEKJEJP~vRMGRGORNEPJKKJEyJGzO`pE
o\pq UHPQJKQRERERzOGNRHEMRELIvKRHEMJE~vJEKJGOREyHvIHEyGHSbSJ`E~vJERKEPSJKQOMHGRKE
yHKKRNEQJGEJzJQvRMHEsp]o\EPJcaIOHKuEyHOKEHGMJPKEcGRPMJKEyHMJNEKJGEKvMOSOMOMRKEJNESbGORKE
HGMJPKENJPHGJKuEREJ ̈JNy`HEMHE~vJEQJGOREHIHGGOMHEJNE[]p[spY[[suE~vRPMHEWL_EGJR`OxHvEYoE
PJcaIOHKEIHNERyJPRKEMHOKEyRyOKpE
oYpq UHPI`vOERzOGNRPMHE~vJERQvHvERyJPRKEIHNHERcJPQJERvQPHNHEMJEOPSJKQONJPQHuE~vJEOPKJGORE
RKEHGMJPKEMRKEPSJKQOMHGRKEPHEKOKQJNRE~vJEHyJGRSREJEGJIJOREyHGEOKKHuEKJPMHE~vJEJKQREQRGJzRE
MJSJGOREKJGEMJE
ORcHEUHvQOP
H©E~vJEPvPIREMOKKJE~vJEOPSJKQONJPQHKEJNEH`KREMJESR`HGJKEPHE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^E_J`RQaGOHE^EFbcOPRE\dEMJEY[QOPeRNEGOKIHKfEJKQRPMHEJKKREOPgHGNRhiHEI`RGREPHEIRMRKQGHEjkJEHKEI`OJPQJKElGJJPIeJNmEjkJERE
UHGGJQHGREMJPHNOPRSREHKERcJPQJKERkQnPHNHKEMJEOPSJKQONJPQHEopqprstuvuwxuyrzuro{vxu|v{}rur~ur
gHOERlGJKJPQRMHEKEPSJKQOMHGRKEIHNHELLfEJEPiHEIHNHEcJKQHGfERHEIHPQGbGOHEMHEjkJERELIkKRhiHE
KkcJGJE
]
NE[\[Y[\dfEeORcHEUHkQOPeHERlGJKJPQHkEMJgJKREg`KEY[[ZY\[ER`JcRPMHEjkJEKJE
QHGPHkEJNlGJcRMHEMREUHGGJQHGREJNEY][]Y[[fEjkRPMHEIHNJhHkEREJJGIJGEHEIRGcHEMJEcJGJPQJEMJE
OPSJKQONJPQHKfEJERElRGQOGEMJE\\[Y[[EHESPIk`HEgHOER`QJGRMHfEMJORPMHEMJEKJGEJNlGJcRMHEJE
lRKKRPMHERERQkRGEIHNHELLElJGRPQJEREWEPSJKQONJPQHKfEIHPQGRQHEJKQJEjkJEKJEJPIJGGHkEJNE
[\[Y[\\ElHGENJOHEMJERIHGMHEJKIGOQHEJEKJNEGJKKR`SRKElHGElRGQJEMREUHGGJQHGREJNEGJ`RhiHEEKkRE
RQkRhiHE
 L`JcREjkJfEPHEOPIOHfEKkRERQOSOMRMJEKJEGJKQGOPcOREEJKgJGREIHNJGIOR`fERNROKEKJEJPSH`SJPMHE
IHNERElGbQOIREHlJGRIOHPR`EMRKEPSJKQOMHGRKfERQElHGjkJEPiHEQOPeREJlJGOPIOREPJKKREbGJREE
RQJPMONJPQHENROKEIHPKQRPQJEQJGOREHIHGGOMHEPHERPHEMJEY[\[fEjkRPMHEOPQJGNJMOHkEJNER`ckPKE
NHNJPQHKEREQGHIREMJEOPgHGNRhJKEJPQGJEJ`RKEJEREbGJREMJEcJKQiHEMREUHGGJQHGRELQEHEgOPR`EMJEY[[fE
jkJNEHEgROREJGREU`RkMOHEHJGfEjkJEMJOHkEMJERQJPM`RKEPHEOPIOHEMJEY[\[fEjkRPMHEeORcHE
UHkQOPeHESH`QHkEMJEgGORKE
d HKElHkIHKEJNRO`KEJPSORMHKEKEPSJKQOMHGRKfEKJNlGJEQJGOREIHPKk`QRMHEREbGJREMJEcJKQiHEMRE
UHGGJQHGRElGJSORNJPQJfEjkJEJPSORSRERKENJPKRcJPKEREJ`JfEJfEJNEKJckOMRfERKEJPIRNOPeRSREKE
PSJKQOMHGRKfEGJQOGRPMHEHKEQGJIeHKEjkJEOMJPQOgOIRSRNEREbGJREMJEcJKQiHE
KKREGJQOGRMREKJGOREgJOQREPHE
OPQkOQHEMJElJGKHPR`ORGEHKEJNRO`KEJPIRNOPeRMHKEKEU`OJPQJKEJEMJORGEI`RGHEjkJEJGREJ`JEjkJNE
RQJPMORERKEU`OJPQJKEPRElGJKQRhiHEMRKEOPgHGNRhJKfENRKERElJKKHREGJKlHPKbSJ`ElHGEcJGOGERKEIRGQJOGRKE
MRKEPSJKQOMHGRKEKJGOREJGPRPMHElOQfEIHPgHGNJEGJKlHKQREMREUHGGJQHGREREjkJKQOHPRNJPQHEMRE
UVWEKEMJlHONJPQHKEMJEMOgJGJPQJKElJKKHRKEKJGORNEQHMHKEPHEKJPQOMHEMJERkKPIOREMJEKkRE
lRGQOIOlRhiHEPREcJKQiHEMRKEIRGQJOGRKfEKJPMHEOPI`kKOSJENJPIOHPRMHEPHEMJlHONJPQHEMJEU`RkMOHE
HJGEjkJEeORcHEUHkQOPeHEx|w{rsquzprzurpuv{v}rpr~uryuv|{r|wopq{xuropqr{r{x||z{zurzur
cJKQiHEMJEIRGQJOGRKE
 LOPMREKJckPMHEeORcHEUHkQOPeHfEPJPekNEMHKEGJjkOKOQHKEjkJEIHPgOckGRGORNERERQOSOMRMJEMJE
RMNOPOKQGRhiHEMJEIRGQJOGREMJESR`HGJKENHO`ObGOHKEKJNEHEMJSOMHEGJcOKQGHEkPQHEEUVWEgHGRNE
MJNHPKQGRMHKElJ`RELIkKRhiHEJfEIHPKJjkJPQJNJPQJfEPiHEMJSJElGJSR`JIJGERERIkKRhiHEMJElGbQOIREMJE
HlJGRhiHEgGRkMk`JPQRE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^E_J`RQaGOHE^EFbcOPRE\dEMJEY[defg LhOGNREijJEREOPSJKQOcRklHEhHOEhR`mRnEoHOKEPlHEMO`OcJPIOHjEPHEKJPQOMHEMREIHNo`JQRE
RojGRklHEMHKEhRQHKnEjNRESJpEijJEMJOqHjEMJEKH`OIOQRGEREOMJPQOhOIRklHEMJEQHMHKEHKEGJKoHPKbSJOKE
oJ`HKEGJcOKQGHKEMRKEHGMJPKEJqJIjQRMRKEJNEPHNJEMRKErPSJKQOMHGRKEJEOPQJGGHcbs`HKEoRGREKRtJGEijJNE
JGRNEHKEKJjKEQGRPKNOKKHGJKnEHEijJEQHGPRGOREI`RGREREOPJqOKQuPIOREMHEKJjESvPIj`HEIHNEREJKQGjQjGRklHE
MRKEHoJGRkwJKEJqJIjQRMRKEJNEPHNJEMRKErPSJKQOMHGRKfE
dxfg yNE\]f\[fY[\znE{WErPSJKQONJPQHKEJE|JGPRPMHE}oOQpERoGJKJPQRGRNEMJhJKREIHP~jPQREh`KfE
Yf\\[ZYf\]fE
dfg L`JcRNEijJERELIjKRklHESOH`HjEHEoGOPIvoOHEMREQOoOIOMRMJERHEONojQRGEREoGbQOIREMJE
PJcHIORklHEJqIJKKOSREIHNEtRKJEPREOPhGRklHEoGJSOKQREIHNHEHoJGRklHEhGRjMj`JPQREPRErPKQGjklHE
UVWEPXE[xZ\enEJEPlHEPREoGJSOKQHEPHERGQOcHE\dnEVrnEMRErPKQGjklHEUVWEPXE][dZ\\nEHEijJE
ONoJMOGORERERo`OIRklHEMJEoJPR`OMRMJEoJ`RELjQRGijORfE
e[fg JcRNEijJEQJGORNEOPMjpOMHERKErPSJKQOMHGRKEJNEJGGHEJEKJERoGHSJOQRMHEMREIHPhORPkREoHGE
J`RKEMJoHKOQRMREoRGREcOGRGEJqIJKKOSRNJPQJERKEIRGQJOGRKEEGJSJ`OREMJKKRKErPSJKQOMHGRKEKHtERoRGJPQJKE
JKQGRQ
cORKEMJEOPSJKQONJPQHnEoHOKEJ`RKEQOPmRNEo`JPREJEOPJijvSHIREIOuPIOREMJEQHMRKERKEHoJGRkwJKE
GJR`OpRMRKEJNEKjRKEIRGQJOGRKfELoHPQRNEijJERKErPSJKQOMHGRKEQOPmRNERIJKKHERHEKOKQJNREMJE
nEGJIJtORNERKEPHQRKEMJEIHGGJQRcJNEJPSORMRKEoJ`REUHGGJQHGRE`HcHERoaKEREIHPI`jKlHEMJEIRMRE
HoJGRklHnEHKEJqQGRQHKEMJEIHPQREIHGGJPQJEJPSORMHKEoJ`REUHGGJQHGRENJPKR`NJPQJnEHKERSOKHKEMJE
PJcHIORklHEMJERQOSHKEJEJqQGRQHKEMJEIjKQaMOREJPSORMHKENJPKR`NJPQJEoJ`REW|}VyTFLfE
e\fg L`
NEMOKKHnERhOGNRNEijJERKEHoJGRkwJKEGJR`OpRMRKEQOSJGRNEREoRGQOIOoRklHERQOSREMJKKRKE
rPSJKQOMHGRKnEijJEMOKIjQORNERKEJKQGRQ
cORKEMJEOPSJKQONJPQHKEJERjQHGOpRSRNERKEHoJGRkwJKEE
UHGGJQHGRfEJKKJEKJPQOMHnEJ`RKENRPQOSJGRNEMOSJGKRKEGJjPOwJKEoRGREMOKIjQOGEJEMJhOPOGERKEJKQGRQ
cORKE
MJEOPSJKQONJPQHnEtJNEIHNHEoRGRERIHNoRPmRGEHKEGJKj`QRMHKEMRKEHoJGRkwJKfE
eYfg L`
NEMRKEGJjPOwJKEoGJKJPIOROKnERKErPSJKQOMHGRKENRPQOSJGRNEOPQJPKREIHGGJKoHPMuPIORE
J`JQGPOIREIHNEREUHGGJQHGRnEPlHERoJPRKEoRGRERIHNoRPmRGEREcJKQlHEMRKEIRGQJOGRKnENRKEQRNt
NE
oRGREKH`OIOQRGEREGJR`OpRklHEMJEHoJGRkwJKfEJKKJEKJPQOMHnEMJKQRIRNENJPKRcJPKEMJEJsNRO`EMJE
Y]f[]fY[\\nE[\f[fY[\\nE[df[fY[\\fE
e]fg LMJNROKnERhOGNRNEijJEKJERKEHoJGRkwJKEGJR`OpRMRKEJNEPHNJEMRKErPSJKQOMHGRKEQOSJKKJNE
HIHGGOMHEEGJSJ`OREJEJNEIHPQGRGOJMRMJERHKEOPQJGJKKJKEMRKENJKNRKnEKJGOREPRQjGR`EijJEJ`RKEPlHE
\ELGQfE\dfEEESJMRMHERHERMNOPOKQGRMHGEMJEIRGQJOGREfffEVrEsEoGHNHSJGEPJcHIORkwJKEIHNEHKESR`HGJKENHtO`ObGOHKEMRKE
IRGQJOGRKEijJERMNOPOKQGRnEIHNEREhOPR`OMRMJEMJEcJGRGEGJIJOQRKEMJEIHGGJQRcJNEoRGREKOEHjEoRGREQJGIJOGHKE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^E_J`RQaGOHE^EFbcOPRE\dEMJEY[QOSJKKJNENRPQOMHERKEIRGQJOGRKEKHeERERMNOPOKQGRfgHEMREUHGGJQHGREhJ`HEhJGiHMHEMJEMHOKERPHKEJE
QOSJKKJNEKJEOPKjGcOMHEIHPQGRERKEHhJGRfkJKlE
dmln L`JcRNEojJEPgHEpHjSJEhGbQOIREMJEqrstuvuwxEhHOKEQHMRKERKEHhJGRfkJKEGJR`OyRMRKE
HeJMJIJGRNERHKEhRGzNJQGHKEMJ{OPOMHKEPHKEIHPQGRQHKEMJERMNOPOKQGRfgHEMJEIRGQJOGREIJ`JeGRMHKxEHE
ojJEQJGOREKOMHESJGO{OIRMHEhJ`RETW|Z}W~EJNEGJ`RfgHERHE`ONOQJENbONHEMJER`RSRPIRcJNlE
dln L{OGNRNEojJEHKEIHPQGRQHKEhGJSORNEREhHKKOeO`OMRMJEMJER`RSRPIRcJNEMJERQEMJyESJyJKEHE
hRQGONPOHEMRKEIRGQJOGRKxE`HcHxEJGRNEIHPQGRQHKEMJEGOKIHxEKJPMHEIJGQHEojJERKE|PSJKQOMHGRKEHhQRGRNE
`OSGJNJPQJEhHGEJKKJEhJG{O`lE~NEIHPKJojPIOREMJKKJEPiSJ`EMJER`RSRPIRcJNxEEPRQjGR`EojJERKE
HhJGRfkJKEQJPpRNERhGJKJPQRMHESH`jNJE{OPRPIJOGHEKOcPO{OIRQOSHEJENROHGEMHERojJ`JEJKhJGRMHEhRGRE
hJG{O`ENROKEIHPKJGSRMHGEJEKJNER`RSRPIRcJNlE
dln
KESH`jNJKEMJEIHGGJQRcJNEKOcPO{OIRQOSHKEPgHEhHMJNEIHPMjyOGERHEJPQJPMONJPQHEMJEojJE
pHjSJEhGbQOIREMJEPJcHIORfgHEJIJKKOSRxEhHOKEHKESR`HGJKEIHeGRMHKE{HGRNE`iIOQHKxEQJPMHEGJKhR`MHEJNE
HhJGRfkJKEHGMJPRMRKEhJ`RKE|PSJKQOMHGRKxEIHNhRQiSJOKEIHNERER`RSRPIRcJNEhGJSOKQREPHKEIHPQGRQHKE
MJERMNOPOKQGRfgHEJEJGRNEMHEh`JPHEIHPpJIONJPQHEMJ`RKlE
ddln L`JcRNEojJEREUHGGJQHGRxEhHGENJGRE`OeJGR`OMRMJxEQJGOREIHPIJMOMHEMJKIHPQHEKHeGJERE
IHGGJQRcJNEKE|PSJKQOMHGRKxEPHKEKJcjOPQJKESR`HGJKEhRGREWL_|xEMJEx\EJNEY[[EJEY[\[xEJE
hRGRELPQPORxEMJEx]EJNEY[[EJEY[\[xEJEMJE]xYEJNEY[\\lEgHEpRSJGOREKJPQOMHEJNE
IHPIJMJGEMJKIHPQHEMJEIHGGJQRcJNEKE|PSJKQOMHGRKEKJEHEHeJQOSHE{HKKJEcJGRGEGJIJOQREMJEIHGGJQRcJNE
REhRGQOGEMJEPJcaIOHKEJIJKKOSHKlELOPMRxEPgHEpRSJGOREKJPQOMHEJNEIHPIJMJGEMJKIHPQHEhRGREWL_|E
RhaKEY[\[xEhJGiHMHEJNEojJEbEpRSOREIJKKRMHERERMNOPOKQGRfgHEMJEIRGQJOGREhHGEhRGQJEMREUHGGJQHGRlE
dln WE|PSJKQONJPQHKEJEJGPRPMHE
hOQyEGJojJGJGRNEJhJMOfgHEMJEH{iIOHEEW
V~TFLE
hRGRERhGJKJPQRfgHEMJEIahOREMHKERSOKHKEMJEPJcHIORfgHEJEJQGRQHKENJPKROKEMJEIjKQaMOREJPSORMHKEKE
|PSJKQOMHGRKxEeJNEIHNHEMJEIHNhGHSRPQJEMJEJPSOHEKE|PSJKQOMHGRKEMJERIJKKHERHEURPR`E~`JQGPOIHE
MHE|PSJKQOMHGxEIHNERE{OPR`OMRMJEMJEhGHSRGEojJEJ`RKEQOPpRNEh`JPREIOPIOREMRKEHhJGRfkJKEGJR`OyRMRKE
PHEhJGiHMHEJNEojJKQgHl


dln pORcHEUHjQOPpHxEjPQRNJPQJEIHNEKjRKEGRykJKEMJEMJ{JKRxEhGHhKEREIJ`JeGRfgHEMJEJGNHE
MJEUHNhGHNOKKHxEIHNhGHNJQJPMH KJEREhRcRGEEUVWEHESR`HGEMJE_¡]l[[[x[[E¢QGOPQREJEIOPIHENO`E

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^E_J`RQaGOHE^EFbcOPRE\dEMJEY[GJROKeEJEREPfHEJgJGIJGERERQOSOMRMJEMJERcJPQJERhQiPHNHEMJEOPSJKQONJPQHEjJ`HEjJGkHMHEMJElEmIOPIHeE
RPHKnE
d[no LHERPR`OKRGEHKERKjJIQHKE`JcROKEMREjGHjHKQRpEREFqrEIHPI`hOhEjJ`REJgOKQsPIOREMJEatOIJE`JcR`pE
QJPMHEJNESOKQREHEPfHERQJPMONJPQHERHEGJuhOKOQHEMHEOPIOKHEvvEMHEwlXEMHERGQOcHE\\EMRExJOEPXE
yn]dlZ\z{ypEuhJEJgOcJEREIHGGJ|fHEMRKEOGGJch`RGOMRMJKERjHPQRMRKEIHNEREOPMJPO}R|fHEMHKEjGJ~hk}HKnE
d\no EUH`JcORMHpEJNE[]n[lnY[\ypERIHNjRPRPMHEHEJPQJPMONJPQHEMHEUHNOQsEMJEJGNHEMJE
UHNjGHNOKKHpEMJ`OtJGHhpEjHGEhPRPONOMRMJpEjJ`REGJ~JO|fHEMREjGHjHKQREMJEJGNHEMJEUHNjGHNOKKHE
RjGJKJPQRMR
\lnE





dYno rNEYn\\nY[\lpEJKKJEjGHIJKKHEHOEHGOcOPR`NJPQJEMOKQGOthkMHEjRGREHEJPQfHEOGJQHGE_HtJGQHE
RMJhELPQhPJKEqJGPRPMJKpEIh~HENRPMRQHEKJEJPIJGGHhEJNE]\n\YnY[\ynEFHGEQR`ENHQOSHpEJNE
[n[\nY[\{pEHEjGHIJKKHEHOEGJMOKQGOthkMHEjRGREHEOGJQHGEFRt`HER`MJNRGE_JPQJGORnErNEGJhPOfHEMHE
UH`JcORMHEHIHGGOMHEPHEMORE\n[{nY[\{pEHEjGJKJPQJEjGHIJKKHEHOEPHSRNJPQJEGJMOKQGOthkMHEJEhOE
MJKOcPRMHEKJhE_J`RQHG
\ynE







d]no rNEMJKjRIHEMJE[dn\\nY[\{pEMJJGOEjRGIOR`NJPQJEHEjJMOMHEMJEjGHMh|fHEMJEjGHSRKE
GJR`O}RMHEjHGEWEvPSJKQONJPQHKEJEqJGPRPMHEjOQ}nErNEIhNjGONJPQHEREJKKREMJIOKfHpEHGRNE
KH`OIOQRMRKEOPHGNR|JKEE]ETnLnE^EGRKO`pEH`KRpER`IfHE ¡REGJKjJOQHEMHEJPSOHpEKE
vPSJKQOMHGRKpEMRKEIHGGJKjHPMsPIORKEuhJEJPIRNOPRGRNERSOKHKEMJEPJcHIOR|fHEMJERQOSHKEJEHKE
JgQGRQHKENJPKROKEMJEIhKQaMORpEtJNEIHNHEIHPOGNR|fHEKHtGJEJSJPQhR`ERIJKKHERHEURPR`Er`JQGiPOIHE
MHEvPSJKQOMHG
\{nE
dno KERIhKRMHKEHGRNEGJch`RGNJPQJEOPQONRMHKEREKJENRPOJKQRGJNEKHtGJEREGJKjHKQREMRE]\dnE
ORcHEUHhQOPHEROGNREuhJERKEOPHGNR|JKEjGJKQRMRKEIHNjGHSRNEuhJERKEvPSJKQOMHGRKEGJIJtORNpE
\lEq`KnEYn\[ZYn\lpEYn\l[ZYn\l\n\yEq`KnEYn\zpEYn\ldEJEYn\yznE
\{Eq`KnEYn\{[ZYn\dln\dEq`KnEYn\{dZYn\d{n
 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^E_J`RQaGOHE^EFbcOPRE\dEMJEY[MJEeHGNREJeJQOSREJEQJNfJKQOSRgEQHMHKEHKEOPeHGNRQOSHKEKHhGJENHSONJPQRijHEJNEKkRKEIHPQRKgEHElkJE
ReRKQRGORElkR`lkJGEfHKKOhO`OMRMJEMJEOPMkijHEHkENRPkQJPijHEMJ`RKEJNEJGGHEme`KnEYn\ddZYnY[\onE
pqqqrstuvuwqxqyz{s|}t~vqsvsw{s
n
REGJkPOjHEMHEUH`JcORMHEMJE\]n[]nY[\gEfGHfkKEPHSREMJeOPOijHEkGMOIREMHKEeRQHKgEPHE
KJPQOMHEMJElkJEmOoEeHKKJEKkhKQOQkMRE
OQJNEgEMREPKQGkijHEUVWEPXE[Z\ddgEfHGEOPeGRijHERHERGQOcHE\ gEVgEMREPKQGkijHEUVWEPXE
][ Z\dddEfRGREQHMHKEHKERIkKRMHK¡EJEmOOoE¢JGPRPMHE£fOQ¤EJE¥WEPSJKQONJPQHKETnLnEU¦VWEeHKKJNE
QRNh§NERIkKRMHKEMJEOPeGRijHERHERGQOcHEY]EMRE ̈JOEPXE n]Z\d EIZIERGQOcHE]XEMREPKQGkijHEUVWE
PXE][ Z\ddgEfHGEQJGJNEIHPIHGGOMHEfRGREREfGbQOIREMHEO`IOQHEMJERMNOPOKQGRijHEOGGJck`RGEMJEIRGQJOGR\dnE
 n
£EUH`JcORMHgEfHGEkPRPONOMRMJgERfGHSHkEREfGHfHKQREMJEGJIRfOQk`RijHEMREOPeGRijHEPHKE
QJGNHKEMHEMJKfRI©HERfGJKJPQRMHnEaJKKREeHGNRgERELIkKRijHEfRKKHkEREIHPQJGERKEKJckOPQJKE
ONfkQRi«JK¬EE
On
U`bkMOHE_HhJGQHE ̈H¤JGEJE¦©ORcHEWRP¤OEUHkQOP©H¬EE
Ro
fHGEfGHNHSJGJNEPJcHIORi«JKEIHNEHKESR`HGJKENHhO`ObGOHKEMRKEIRGQJOGRKElkJERMNOPOKQGRNE
IHNEREeOPR`OMRMJEMJEcJGRGEGJIJOQRKEMJEIHGGJQRcJNEfRGREKOEHkEfRGREQJGIJOGHKgEJNEOPeGRijHE
RHERGQOcHE\ gEVgEMREPKQGkijHEUVWEPXE][ Z\ddd¡EJEE
ho
fJ`HEJ­JGIIOHEOGGJck`RGEMRERQOSOMRMJEMJERMNOPOKQGRijHEMJEIRGQJOGREMJESR`HGJKENHhO`ObGOHKE
PHEfJGHMHEIHNfGJJPMOMHEJPQGJE[ n[ nY[[dEJE\]n[\nY[\[gEfRGREHEfGONJOGHgEJEJPQGJE
\®n[\nY[\[EJE[Yn[\nY[\\gEfRGREHEKJckPMHgEJNEOPeGRijHERHERGQOcHEY]EMRE ̈JOEPXE n]Z\d E
IZIERGQOcHE]XEMREPKQGkijHEUVWEPXE][ Z\dddnEE
OOn
¥WEPSJKQONJPQHKETnLnEUHGGJQHGREMJE¦Qk`HKEJEVR`HGJKEWHhO`ObGOHKEJE¢JGPRPMHE£fOQ¤¬EE
Ro
fHGEIHPIHGGJGJNEfRGREREfGHNHijHEMJEPJcHIORi«JKEIHNEHKESR`HGJKENHhO`ObGOHKEMRKE
IRGQJOGRKElkJERMNOPOKQGRNEIHNEREeOPR`OMRMJEMJEcJGRGEGJIJOQRKEMJEIHGGJQRcJNEfRGREKOEHkE
fRGREQJGIJOGHKgEJNEOPeGRijHERHERGQOcHE\ gEVgEMREPKQGkijHEUVWEPXE][ Z\ddd¡EJEE
ho
fHGEIHPIHGGJGJNEfRGREHEJ­JGIIOHEOGGJck`RGEMRERQOSOMRMJEMJERMNOPOKQGRijHEMJEIRGQJOGREMJE
SR`HGJKENHhO`ObGOHKEPHEfJGHMHEIHNfGJJPMOMHEJPQGJE[ n[ nY[[dEJE[Yn[\nY[\\gEJNE
OPeGRijHERHERGQOcHEY]EMRE ̈JOEPXE n]Z\d EIZIERGQOcHE]XEMREPKQGkijHEUVWEPXE][ Z\dddnEE
\dE¢`KnEYnY[]ZYnY\ n
 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^E_J`RQaGOHE^EFbcOPREY[EMJEY[defg hidjhklmjngihogilplohog
qrst _Jcu`RGNJPQJEOPQONRMRKvERKEMJwJKRKEKJENRPOwJKQRGRNEKHxGJEREGJMJwOPOyzHE{uG|MOIREMHKE
wRQHKE}w`KsEYsY]~ZYsYrsE
qqst HMHKEHKERIuKRMHKEGJOQJGRGRNEKuRKER`JcRyJKERPQJGOHGJKsE
qst JGPRPMHE
OQEJEWEPSJKQONJPQHKERMOIOHPRGRNEuJEREKuHKQRESOH`RyzHERHERGQOcHEY]EMRE
JOEPXE~s]qZ\r~EIZIERGQOcHE]XEMREPKQGuyzHEUVWEPXE][~Z\EJKQRGOREwu`NOPRMREJ`REGJKIGOyzHvE
HOKEREGJMJwOPOyzHE{uG|MOIREMHKEwRQHKEHIHGGOMREJNEY[\qEQGHuJEJKKREPHSRERIuKRyzHERaKEHEMJIuGKHE
MHEGRHEMJEE}IOPIHERPHKEMREHIHGGPIOREMHKEwRQHKE}RGQOcHE\XEMREJOEPXEsqr]Z\sE
[st LOPMREJNEGJ`RyzHEEONuQRyzHEMJEIHPIHGGJGJNERGREHEJJGI|IOHEOGGJcu`RGEMRERQOSOMRMJEMJE
RMNOPOKQGRyzHEMJEIRGQJOGREMJESR`HGJKENHxO`ObGOHKvEHKERIuKRMHKER`JcRNEuJEREKuxKQOQuOyzHEMRE
uR`OwOIRyzHE{uG|MOIREMHKEwRQHKEwHOEO`JcR`vEHOKEPzHEHuSJEIHGGJyzHEMHEQOHvENRKEOPI`uKzHEMJEPHSRE
RIuKRyzHEIHPQGREJKKHRKEuJEPzHEJGRNERPQJKERIuKRMRKEHGEQR`EIHPMuQRsEL`NEMOKKHvEREOPI`uKzHEMJE
PHSRERIuKRyzHERQGOxuOGORERHENJKNHEaGczHEMREUVWEHERJ`EMJERIuKRMHGEJE{u`cRMHGsE
\st HENGOQHvER`JcRNEuJERKEMJIOKJKEMJEOPSJKQONJPQHEJGRNEGJR`ORMRKEHGEIHNOQEMJEcJKQzHvE
JIJQHEPHKEIRKHKEJNEuJERKEPSJKQOMHGRKvEHGEOPOIORQOSREGaGORvEJPSORSRNEHGMJPKEMOGJQRKEE
UHGGJQHGRsELOPMREuJEKJEJPQJPMREuJEGJKQHuEIHNGHSRMRERERMNOPOKQGRyzHEOGGJcu`RGEMJEIRGQJOGRvE
PzHERSJGOREGHSRKEMJEuJEHKERIuKRMHKERcOGRNEIHNEOPQJPyzHEMJEuJEREGJwJGOMREOPwGRyzHEwHKKJE
IHNJQOMRvEOsJsvEMJEuJEQGRPKwJGOGRNEREQJGIJOGHKEOPRxO`OQRMHKEHEJJGI|IOHEMRENJPIOHPRMRERQOSOMRMJE
GJcu`RNJPQRMRsE
EHE_J`RQaGOHsE
_OHEMJERPJOGHvE\qEMJEKJQJNxGHEMJEY[\qE
E
gkg ¡¢ g
£OGJQHGE_J`RQHGE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPRE\EMJEYabcdefggdhijklmlgncinlodhgimeldmijdcheokhmphqqrqstuh
vJ`wEUHxwEPXEyyaYZY[\aE
h
iz{|}~|h
UxRMOHEvHJGQHEHJGEE
E
E

OR`HEWRPOEUHQOPHE
E
E
JGPRPMHEQOEE
E E
WEPSJKQONJPQHKETwLwEU
VWE
E EEEEEEEEEEEE
i||{h
LGRHEMJEJSJPQRxERQRHEOGGJ`xRGEMJER`JPQJKERQPHNHKEMJE
OPSJKQONJPQHESOPIxRMHKEEWEPSJKQONJPQHKETwLwEU
VWEPRERMNOPOKQGRHE
MJEIRGQJOGRKEMJESRxHGJKENHOxO_GOHKEJPQGJEPHEMJEY[[yEJENRGHEMJEY[\YE
E
jhc}hKQRSHEWRIRMHEHPRxJE
E
EE

lh
dfndh
\w
JKQJEGHIJKKHEx`RNHKEREGJKHPKROxOMRMJEMJEJGPRPMHEOQ
\¡EWEPSJKQONJPQHK¡E
UxRMOHEHJGEJE
OR`HEUHQOPHEHGEKHKQRKEOGGJ`xRGOMRMJKEPRERMNOPOKQGRHEMJEIRGQJOGREMJE
SRxHGJKENHOxO_GOHKEMJEMRKEPSJKQOMHGRKEPHKERPHKEMJEY[[yEJEY[\[wE
Yw
UxRMOHEHJGEJE
OR`HEUHQOPHEKHERIKRMHKE¢O£EJxHEJ¤JGI¥IOHEOGGJ`xRGEMRERQOSOMRMJEMJE
RMNOPOKQGRHEMJEIRGQJOGREMJESRxHGJKENHOxO_GOHKEPHEJG¥HMHEIHNGJJPMOMHEJPQGJE[¦w[¦wY[[yEJE
\]w[\wY[\[¡ERGREHEGONJOGH¡EJEJPQGJE\§w[\wY[\[EJE[Yw[\wY[\\¡ERGREHEKJ`PMH¡EJNEOP ̈GRHERHE
\EKEQJGNHKEOPOIORMHKEJNExJQGRENRO©KIxREQOxORMHKEPJKQJESHQHEJEaJEPHEJKQOSJGJNERaOEMJ ̈OPOMHKEQ«NEHEKO`PO ̈OIRMHE
aJExJKE ̈HOERQGO¥MHEPHEGJxRQ¬GOHwE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPREYEMJEYaRGQO`HEY]EMREbJOEPXEcd]eaZ\fgcYEIZIERGQO`HE]XEMREhPKQGijkHEUVWEPXE][cZ\fff]lEJEmOOnEoHGE
oGHNHSJGJNEPJ`HIORjpJKEIHNEHKESRqHGJKENHrOqO_GOHKEMRKEIRGQJOGRKEsiJERMNOPOKQGRNEIHNERE
tOPRqOMRMJEMJE`JGRGEGJIJOQRKEMJEIHGGJQR`JNEoRGREKOEHiEoRGREQJGIJOGHKuEJNEOPtGRjkHERHERGQO`HE\cuEVhuE
MREhPKQGijkHEUVWEPXE][cZ\fffvdEE
]dw
FHGEKiRESJxuEyWEhPSJKQONJPQHKEJEzJGPRPMHE{oOQxuEPREsiRqOMRMJEMJEMOGJQHGEMREUHGGJQHGRE
GJKoHPK_SJqEoJqRERQOSOMRMJEMJERMNOPOKQGRjkHEMJEIRGQJOGREMJESRqHGJKENHrOqO_GOHKuEKkHERIiKRMHKEMJE
IHPIHGGJGJNEoRGRERKEMiRKEOPtGRjpJKERIONRENJPIOHPRMRKdE
vdw
LPRqOKRGJOEoGONJOGHERKEoGJqONOPRGJKEKiKIOQRMRKEoJqRKEMJtJKRKEoRGRuEJNEKJ`iOMRuERoGJIORGERKE
ONoiQRjpJKEGJtJGJPQJKERHKER`JPQJKERiQ|PHNHKEJuERHEtONuERKEONoiQRjpJKEGJtJGJPQJKEREzJGPRPMHE
{oOQxEJEyNEhPSJKQONJPQHKdE
}}~
}}

adw
zJGPRPMHE{oOQxEJEyWEhPSJKQONJPQHKEKiKIOQRGRNEMiRKEsiJKQpJKEoGJqONOPRGJKdENEoGONJOGHE
qi`RGuERG`iNJPQRNEsiJEREONoiQRjkHEMJEIHPIHGGJGJNEoRGREHEJJGIIOHEOGGJ`iqRGEMRERQOSOMRMJE
GJ`iqRNJPQRMREPkHEIHPKQRSREPREoJjRERIiKRQGORuEOPRi`iGRPMHKJEPHSREONoiQRjkHEoHGERQHEMHE
G`kHEiq`RMHGuEsiRqEKJRuEREMJIOKkHEQHNRMREJNE\]d[]dY[\eEMJEMRGEPHSREMJtOPOjkHEiGMOIRERHKE
tRQHKEQGRxOMHKEoJqRERIiKRjkHdE
cdw
JEoqRPHuEGJKKRqQHEKJGEMJSJGEMHEUHqJ`ORMHEMREUVWuEJPsiRPQHEG`kHEOJGRGsiOIRNJPQJE
KioJGOHGuEGJSJGuEMJEHtIOHEHiEREoJMOMHEMHEOPQJGJKKRMHuEHKERQHKERMNOPOKQGRQOSHKEoGRQOIRMHKEoJqRKE
TioJGOPQJPMPIORKEsiJEPkHEKJEIHRMiPJNEIHNERKEPHGNRKERoqOI_SJOKdEGRQRKJEMJENRPOtJKQRjkHEMHE
oGOPIoOHEMREOJGRGsiORuErJNEIHNHEMHEoGOPIoOHEMRERiQHQiQJqRERMNOPOKQGRQOSRuEsiJEONopJEE
YELGQdEY]dE{EJJGIIOHEoGHtOKKOHPRqEMRERMNOPOKQGRjkHEMJEIRGQJOGRKEMJESRqHGJKENHrOqO_GOHKEMJEHiQGRKEoJKKHRKEJKQ_EKiJOQHE
ERiQHGOxRjkHEoGSOREMREUHNOKKkHdEE\XEE{EMOKoHKQHEPJKQJERGQO`HEKJERoqOIREE`JKQkHEoGHtOKKOHPRqEJEGJIiGKHKEHiESRqHGJKE
NHrOqO_GOHKEJPQGJ`iJKERHERMNOPOKQGRMHGuEIHNERiQHGOxRjkHEoRGREsiJEJKQJEIHNoGJEHiESJPMRESRqHGJKENHrOqO_GOHKEoHGE
IHPQREMHEIHNOQJPQJdEEYXEEUHNoJQJEEUHNOKKkHEJKQRrJqJIJGERKEPHGNRKEREKJGJNEHrKJGSRMRKEoJqHKERMNOPOKQGRMHGJKEPRE
`JKQkHEMJEIRGQJOGRKEJEKiREGJNiPJGRjkHuEHrKJGSRMHEHEMOKoHKQHEPHELGQdEeXEOPIOKHEhVdE
]ELGQdE]XELERMNOPOKQGRjkHEoGHtOKKOHPRqEMJEIRGQJOGREMJESRqHGJKENHrOqO_GOHKEKEoHMJEKJGEJJGIOMREoHGEoJKKHREPRQiGRqEHiE
iGMOIRERiQHGOxRMREoJqREUVWdE
vELGQdE\cdEEESJMRMHERHERMNOPOKQGRMHGEMJEIRGQJOGREEVhEEoGHNHSJGEPJ`HIORjpJKEIHNEHKESRqHGJKENHrOqO_GOHKEMRKE
IRGQJOGRKEsiJERMNOPOKQGRuEIHNEREtOPRqOMRMJEMJE`JGRGEGJIJOQRKEMJEIHGGJQR`JNEoRGREKOEHiEoRGREQJGIJOGHKdE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPRE]EMJEYaLMNOPOKQGRbcHEFdefOIREHENdPgKEMJEJhJGIJGEHEIHPQGHfJERMNOPOKQGRQOSHEKHeGJEKgREiGjiGORERQgRbcHkE
lHKEMOmJGJKEMJEnHKoEMHKETRPQHKEURGSRfpHEqOfpHarE
stutvwxyxz{|}~ux
}u
w{u
zuyu|

xuvuz}u}{xxv}vuEgJEPcHEoEPJNEgNE
iHgIHEJKQGRPp_SJfEJNESOKQREMRKENdfQOifRKEQRGJRKEREKJgEIRG`HkEJGHPQRPMHKJEIHNEJKKJKEJGGHKEPHE
JPQRPQHEiHMJEJfRENJKNREGJSfHKEiRGREGJKQRgGRGEREKOQgRbcHEMJEGJ`gfRGOMRMJkElcHEKJEQGRQRERiJPRKEMJE
gNRERIgfMRMJENRKEQRNeoNEMJEgNEMJSJGEiHOKEgJEPcHEKJEiHMJERMNOQOGEgJEMORPQJEMJEKOQgRbJKE
OGGJ`gfRGJKEiJGNRPJbREOPJGQJEJEMJKOPQJGJKKRMRkElRESJGMRMJEKjEGJKQRgGRPMHEREKOQgRbcHEMJE
GJ`gfRGOMRMJEoEgJERELMNOPOKQGRbcHEHeKJGSREHEiGOPIiOHEMREfJ`RfOMRMJEMHEgRfERERgQHQgQJfREoEgNE
MHKENROKEONiHGQRPQJKEIHGHf_GOHKkE
E
lcHEiGJIOKREiHGQRPQHERELMNOPOKQGRbcHEKJGEiGHSHIRMREiRGREHEONEMJEGJSJGEKJgKERQHKkEFHMJERmfHE
MJEHIOHkELfO_KEPcHEfpJEIHNiJQJERiJPRKEKRPRGERKEOGGJ`gfRGOMRMJKEoEPJIJKK_GOHEgJEQRNeoNERKE
iGJSOPREJSOQRPMHKJEGJfJhHKEiGJgMOIOROKERHKE}vwxyxz{|}vzuu}u||xuz{}vE
k
lHEIHPQJhQHEJKiJIOIHEMJEiGHIJKKHKERMNOPOKQGRQOSHKEKRPIOHPRMHGJKEJNEgJEREGJQOOIRbcHE
MREgRfOOIRbcHEgGMOIREMJERQHKEQOMHKEIHNHEOGGJ`gfRGJKEiJfRERIgKRbcHEKJENHKQGREPJIJKK_GOREHKE
RGQO`HKEYaEJEYEMREJfOeJGRbcHEUVWEPXEa]ZY[[EMJQJGNOPRNEHEKJ`gOPQJrE
LGQkEYakE EUHfJ`ORMHEiHMJG_EMRGERHERQHEMJOPObcHEgGMOIREMOSJGKREMREgJEIHPKQRGEMREiJbRE
RIgKRQjGOREROPMREgJEJNEMJIHGGPIOREMJEiGHSREPJfREPcHENJPIOHPRMRENRKEJhOKQJPQJEPHKERgQHKE
MJSJPMHEOPMOIRGEHKERIgKRMHKERJQRMHKEiJfREPHSREMJOPObcHEgGMOIREJEMJQJGNOPRGEREOPQONRbcHEMJE
QROKERIgKRMHKEiRGRERMOQRNJPQHEMJEKgRKEMJJKRKEPHEiGRmHEMJE][E¡QGOPQR¢EMORKEREIHPQRGEMHE
GJIJeONJPQHEMREOPQONRbcHERIgfQRMREREiGHMgbcHEMJEPHSRKEiGHSRKEHeKJGSRMHEHEMOKiHKQHEPRETJbcHE
£££kE
LGQkEYkElREpOijQJKJEMHERGQkEYaEQHMHKEHKERIgKRMHKEOPMOIRMHKEiJfHEUHfJ`ORMHEKJGcHEOPQONRMHKE
MJSJPMHEREOPQONRbcHEKJGERIHNiRPpRMREJhIfgKOSRNJPQJEMRERQREIHPQJPMHEREMJIOKcHEMHEUHfJ`ORMHkE
k
¤NENJgEMJKiRIpHEMRQRMHEMJE\]k[]kY[\EPHEgRfEiGHigKERHEUHfJ`ORMHEREPHSREMJOPObcHE
gGMOIREMHKERQHKEQGRmOMHKEiJfRERIgKRbcHEJhigKEMJENRPJOGREMJQRfpRMREgJEREiGHiHKQREKJEeRKJRSRE
QcHEKHNJPQJEPREPRGGRQOSRERIgKRQjGORE^EMRMHEgJEHEJhRNJEMHENoGOQHEKHNJPQJEoEIReSJfEPHE
NHNJPQHEMHEgf`RNJPQHkElRgJfREHiHGQgPOMRMJEiHPQgJOEJNEKPQJKJEgJEREgRfOOIRbcHEHGO`OPRfE
¡OPGRbcHE¥E£PKQGgbcHEUVWEPXE[Z\¦¦¢EMJSJGOREKJGEGJQOOIRMREJPQGJEHgQGHKENHQOSHKEiHGEHGbREMRE
JKiJIORfOMRMJEMREOPGRbcHEiGJSOKQREPHERGQO`HE\EV£EMRE£PKQGgbcHEUVWEPXE][Z\¦¦¦kElJKKJEiHPQHE
aEUL§VL ̈© Eq£ ̈© EnHKoEMHKETRPQHKkEa«¬­«® ̄°± ̄23 ́±3μ¶ ̄·° ̧3¬31μ ́«μ3o¶kE\EJMkE§OHEMJEnRPJOGHrE¤MOQHGRE ̈gNJPE
ndGOKEY[[EikEYkE
EqfKkEYkY[]ZYkY\»kEOKiHPSJfEJNrEpQQirZZ1⁄41⁄41⁄4kISNk`HSkeGZJhiHGQZKOQJKZISNZMJIOKHJKZRPJhHKZY[\ZY[\[]\]Z¦¦aY
\a1⁄2VHQH3⁄43⁄4kiMkEE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPREaEMJEYbIcRNJOERQJPdeHEfRGREHEgRQHEMJEhiJEREfG_QOIREMJEjklmnonpEqrEfHGEJKKsPIORrEgGRiMitJPQRrE
OPMJfJPMJPQJNJPQJEMJEKiREIRfOQitRdeHuE
vuw
LMOIOHPRtNJPQJrEGJKKRtQJOEhiJrEKJ`iPMHERELIiKRdeHrEREUHGGJQHGREQJGOREMJtJ`RMHEREQJGIJOGHKE
xyz{x|x}z~zz}xx~z~
|}xzx}x~yxy}y}
R`JPQJKE
z
}yz}
z|xy}{zz}xzuEKKREIHPMiQREgHOEIHPKOMJGRMREfJtRELIiKRdeHE
IHNHEiNEMHKERGQOgIOHKEJNfGJ`RMHKEfRGRENRPQJGERKEOPSJKQOMHGRKEJNEJGGHrEfJGNOQOPMHERHKE
RIiKRMHKEREHQJPdeHEMJESRPQR`JNEOPMJSOMRuEHEJPQRPQHrEJKKJEJPQJPMONJPQHEKJENHKQGHiE
JhiOSHIRMHrEiNRESJEhiJEPeHEc_EhiJEKJEgRtRGEJNERKHGdeHEMREOPgGRdeHEMJERMNOPOKQGRdeHEOGGJ`itRGE
MJEIRGQJOGREfJtREOPgGRdeHEMJEgGRiMJrERt`HEhiJEgOIHiEROPMRENROKESOKSJtEIHNEREGJQOgOIRdeHEhiJE
RgRKQHiEREfGJSOKeHEIHPQOMREPREPKQGideHEUVWEPXE[Z\vvEfJtREfGJSOKeHEMHERGQO`HE\rEVrEMRE
PKQGideHEUVWEPXE][Z\vvvuE
\[uw UHNHEKJEfJGIJJrERENHMOgOIRdeHEGJRtORMREIHPgO`iGHiEHEhiJEKJEMJPHNOPREMJEno
o ox¡¡zx}
z¢£x}zyz}x¤¥¦¥~§ ̈ ̈¤
y~z
z|©HaE«iOrEKJNENHMOgOIRGERE
MJKIGOdeHEMHEgRQHEIHPQOMREPREMJP¬PIOREHiEhiJO­RrEfHMJG_ERQGOiOG®tcJEMJgOPOdeHE«iGMOIREMOSJGKRrE
ROPMREhiJrEJNEIHPKJhisPIORrEQJPcREMJERftOIRGEfJPRENROKE`GRSJ¡ENEHiQGRKEfRtRSGRKrEPeHEcHiSJEHE
KiG`ONJPQHEMJEPHSREONfiQRdeHrEIHNHEhiJGEgRJGEIGJGEREMJgJKRrENRKEQeHEKHNJPQJEREKJfRGRdeHEJNE
ONfiQRdeHERiQ ̄PHNREMJEiNREMRKEIHPMiQRKEhiJEgHOEOPOIORtNJPQJEIHPKOMJGRMREIHNHERKHGSOMRuEE
\\uw VRtJEGJKKRtQRGEhiJEgHOERKKJ`iGRMRERHKERIiKRMHKrERPQJKEMHE«it`RNJPQHrEHfHGQiPOMRMJEfRGRE
PHSRENRPOgJKQRdeHrEJNEcHNJPR`JNE°KE`RGRPQORKEMHEIHPQGRMOQ±GOHEJEMRERNftREMJgJKRuEKKRE
HfHGQiPOMRMJrEhiJERELiQRGhiOREKJEHGO`HiERE`RGRPQOGERHKERIiKRMHKEfHGENJOHEMRKEPHGNRKE
KifGRIOQRMRKrEPeHEqEJ­O`OMREfJtREtJOEJNEHiQGHKEQOfHKEMJEfGHIJKKHKERMNOPOKQGRQOSHKEfiPOQOSHK
EJE
PJNENJKNHEPHEfGHIJKKHEfJPRt
uE
E2JIiGKHEJNEWRPMRMHEMJETJ`iGRPdRuEYuELPitRdeHEMJEfGHIJKKHERMNOPOKQGRQOSHEMOKIOftOPRGEJEGJOPQJ`GRdeHERHEKJGSOdHE
f¬tOIHuELtQJGRdeHEMREIRfOQitRdeHEtJ`RtuEUJGIJRNJPQHEMJEMJgJKRuE3uuu ́EbuEPQJPMONJPQHEfRIOgOIRMHEPHETμ¶EPHEKJPQOMHE
MJEhiJEHEOPMOIORMHEMJgJPMJ®KJEMHKEgRQHKEMJKIGOQHKEPREfJdRERIiKRQ±GOREJEPeHEMJEKiREIRfOQitRdeHEtJ`RtuE·iGOKfGiMsPIORuE
uEFGOPIfOHKEMHEIHPQGRMOQ±GOHEJEMRERNftREMJgJKREHKJGSRMHKEPREJKfqIOJuELiKsPIOREMJEN_IitREPHEfGHIJKKHE
RMNOPOKQGRQOSHEMOKIOftOPRGuEuE2JIiGKHEREhiJEKJEPJ`REfGHSONJPQHuE32WTEYaub]Z ̧¶rE2JtuEWOPuE1OtNRGEWJPMJKrE
TJ`iPMREμiGNRrE ̧·E[bu[]uY[[a ́uE
HENJKNHEKJPQOMHrE2WTE]YuavbrE2JtuEWOPuEU_GNJPEo¬IORrETJ`iPMREμiGNRrE ̧·JE[\u[uY[\aEJE2KfE\u\[]ZF2rE
2JtuEWOPuEFRitHEWJMOPRrE ̧·EYYu[buY[[uE
EL12LV»E21WμLoE»E1⁄4L1⁄2LTEU»2F3⁄4TuET3⁄4F2V¿ULE ̧ETμÀLEU» ̧LμÁ2LuE
TVLÂLWμ»E ̧LELo1LÀÃ»E ̧E3⁄4o ̧L ̧E ̧LETμÀLE ̧EF2»ÄULEF»2EÅUTT»E ̧E
o13⁄4L1WuELÆoTEV2μULoEEÅL3⁄42μuE»WTTÃ»ELEFÀLELU3⁄4TLμÁ2LuEE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPREaEMJEYa\Ybc LdRKQHeEfHGQRPQHeEREfGJgONOPRGEMJEPhgOMRMJbE
\]bc LEKJ`hPMREfGJgONOPRGEKhKIOQRMREiEREMJEjhJEREKhfHKQREOGGJ`hgRGOMRMJEGJdJGJPQJERHEIHPIhGKHE
fRGRERERMNOPOKQGRklHEOGGJ`hgRGEMJEIRGQJOGRKEMJESRgHGJKENHmOgO_GOHKEJKQRGOREdhgNOPRMREfJgRE
fGJKIGOklHeEfHOKEREPHSREIRfOQhgRklHEnhGoMOIREMHKEdRQHKEOPRh`hGHhEJKKREONfhQRklHEKHNJPQJEJNE
Y[\peEjhRPMHEn_EQGRPKIHGGOMHKEaEqIOPIHrERPHKEMREHIHGGsPIOREMHKEdRQHKEqRGQO`HE\XEMREtJOEPXE
ubpv]Z\uuurbE
\wbc LENJhESJGeEJKKJERG`hNJPQHEQRNfHhIHENJGJIJEfGHKfJGRGbELdOPRgEMJEIHPQRKeERfxKEHEQiGNOPHE
MRKEfG_QOIRKEIHPKOMJGRMRKEIHNHEOGGJ`hgRGJKEfJgRERIhKRklHEPHEMORE[Yb[\bY[\\eEdHGRNEfGRQOIRMHKE
MOdJGJPQJKERQHKEOPJjhoSHIHKEMJERfhGRklHEMHKEdRQHKEfHGEJKKRELhQRGjhORbEyPQGJEJgJKeEMJKQRIHERE
OPKQRhGRklHEMJEOPjhiGOQHERMNOPOKQGRQOSHEJNE[zb\\bY[\]eEmRKJRMREJNEfGHfHKQREMRET{|EMJE
Y]b[ubY[\]EjhJER}~~
~
~~~
~
}

~


~
~
~

~EqdgKbE\ZzrEHE
JPSOHEMHEdoIOHZUVWZTFTZFT]Z|XE\\ZY[\weEjhJEKHgOIOQHhEREOMJPQOdOIRklHEMHKER`JPQJKE
RhQPHNHKEMJEOPSJKQONJPQHEjhJERQJPMORNERKE{PSJKQOMHGRKEJEHKEGJKfJIQOSHKEfJGoHMHKEMJE
OPSJKQONJPQHEqdgKbE\bv]aZ\bv]zrEJEREHOQOSREMJEJGPRPMHEfOQEJNE\zb[zbY[\weEjhJERmRGIHhE

~~

~
}~~~
~}
~~~EMJIOKJKEMJE
~
~~ 

¡¢¡~
£¤¤¥£¤¦£eEJPQGJEHhQGHKE
qdgKbE\bpYvZ\bp]\rbE
\abc §JKKREdHGNReEJPQJPMHEjhJEREfGJKIGOklHEHGMOP_GOREdHOEOPQJGGHNfOMREfHGEdHGkREMHEOPIOKHE{{EMHE
RGQO`HEYXEMREtJOEPXEubpv]Z\uuuERPQJKEMJEhgQONRMHEHEfGRHEjhOPjhJPRgbE
\zbc §RENJKNRENRPJOGReEROPMREjhJEKJERIHg ̈JKKJEHERG`hNJPQHEMREMJdJKREMJEjhJE ̈HhSJEPHSRE
ONfhQRklHeEREOPQONRklHEfRGRERMOQRNJPQHEMRKEMJdJKRKEJNENROHEMJEY[\pEKJENHKQGHhEQJNfJKQOSREJE
U|{©aL§LELEyWy|§L«{Et{¬ytt{bE§yT|yUyTT{§L§yE§yE{|«{WL­®E§LE§yyTLbEa ̄©ETyE
§yy|§yE§TEL«TEyE|®E§LEULF{«©tL­®E°©a±§{ULbEFaVLEyWFayT«L§LbEtyLt{§L§ybE
U|«aL§{«2a{EyELWFtLE§yyTLEFayTyaVL§TbEqbbbrEwbE ̄EfGOPIofOHEIHNJOP ̈HEMHEMOGJOQHEfJPRgEJE
fGHIJKKhRgEfJPRgEjhJEHEGihEKJEMJdJPMJEMHKEdRQHKEPRGGRMHKEPREOPOIORgeEJEPlHEMREIRfOQhgRklHEnhGoMOIREREJgJKERQGOmhoMREfJgRE
RIhKRklHbEabEUHPQGRGORNJPQJERHERgJ`RMHEfJgHER`GRSRPQJeEJEn_EJKQRQhoMHEPRKEOPKQ3PIORKEHGMOP_GORKeEREjhJKQlHERQGROERE
PHGNRQOSOMRMJEMHERGQO`HE]p]EqJNJPMRQOHEgOmJggOrEJEPlHEMHERGQO`HE]pwEqNhQRQOHEgOmJggOrEMHEUxMO`HEMJEFGHIJKKHEFJPRgeE
GRlHEfJgREjhRgENHKQGRKJEMJKfOIOJPMRERERmJGQhGREMJEEfGRHEfRGRERENRPOdJKQRklHEMREMJdJKReEQJPMHEJNEIHPQREjhJEHEGihE
KJEMJdJPMJEEMHKEEdRQHKEEPRGGRMHKEPREOPIHRQOSReEEJEPlHEMREIRfOQhgRklHEnhGoMOIREHdJGQRMREfJgHEFRGjhJQbEqbbbrEvbEL`GRSHE
GJ`ONJPQRgEMJKfGHSOMHbEqL`a`EPHE ́UEYpub[vpZF¬eEaJgbEWOPOKQGHEL|«|{ETLt§L| ́LEFLt ́y{aeETJμQRE
«hGNReEE§°JE\ab[YbY[\vrE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPREaEMJEYbQJSJEHEIHPMcHEMJEOPQJGGHNdJGEREdGJKIGOecHEPHSRNJPQJfEIHNEghiIGHEPHEOPIOKHEjEMHENJPIOHPRMHE
RGQO`HkE
\lkm LPQJEQHMHEHEJndHKQHfERgRKQHEREdGJiONOPRGEMJEdGJKIGOecHEJEdRKKHERERdGJIORGEHENoGOQHkE
pppqr stupvpwxysz{|rt}r~syx}pyswrt}rs|y}wru|ppyp|wr|yr}ww|swrv{|r
sx|yp
stswr
\km EJnJGIIOHEMRERQOSOMRMJEMJERMNOPOKQGRecHEMJEIRGQJOGREMJESRiHGJKENHOiO_GOHKEJKQ_EKhJOQHEE
RhQHGORecHEdGoSOREMREUVWfEIHPgHGNJEMJQJGNOPRNEHERGQO`HEY]fEfEMREJOEPXEak]bZ\laEJEHE
RGQO`HE]XEMREjPKQGhecHEUVWEPXE][aZ\ESO`JPQJEEodHIREMHKEgRQHK
kELENJPIOHPRMRERhQHGORecHE
RNROKEgHOEIHPIJMOMRERHKERIhKRMHKEUiRhMOHEHJGEJEOR`HEUHhQOPHkE
\km LERQOSOMRMJEoEMJgOPOMREPHERGQO`HEYXEMREjPKQGhecHEUVWEPXE][aZ\EJEPHE\XEMHERGQO`HEY]E
MREJOEP ¡¢£¤£¥¦§ ̈©a«£¬­£® ̄©© ̄£°¥±2 ̈­ ̈¢3­©£©£3 ́¥±£­ ̈©¤£μ ̄± ̄¶­ ̄£© ̈°a­ ̈§3 ̈©¥£
RMNOPOKQGRMHGfEIHNERhQHGORecHEdRGRE·hJEJKQJEIHNdGJEHhESJPMRESRiHGJKENHOiO_GOHKEdHGEIHPQREMHE
¢£¤ ̄a ̈°a ̈ ̧kE
Y[km TJ`hPMHEHEJPQJPMONJPQHEMREUVWfEIHPKhKQRPIORMHEJNEMOSJGKHKEdGJIJMJPQJKfERERQOSOMRMJE
KJEIRGRIQJGORE·hRPMHEdGJKJPQJKE·hRQGHEJiJNJPQHK1EOERE`JKQcHfERKKONEJPQJPMOMREIHNHEREiOJGMRMJE
dRGREJKQRJiJIJGEhNREJKQGRQo`OREMJEOPSJKQONJPQHEJfEMJPQGHEMJiRfEJnJIhQRGEHKEdRKKHKEPJIJKK_GOHKE
dRGREKhREJgJQOSRecHfEIHNhPOIRPMHoHKERHEIiOJPQJEdHKQJGOHGNJPQJ»EOOEGJRiORMREJNEIRG_QJGE
dGHgOKKOHPRifEIHNHER·hJiRE·hJEKJEgREdHGEHgIOHfEdHGEdGHgOKKcHEJEPcHEdHGEKONdiJKEiReHEMJERNORMJE
HhEdRGJPQJKIHfEQJPMHEIRG_QJGEIHPQGRQhRifEGJNhPJGRQ1⁄4GOHEJEIHPQOPhRMH»EOOOEREJPQGJ`REMJEGJIhGKHKERHE
RMNOPOKQGRMHGEdRGRE·hJEJKQJEHKERMNOPOKQGJ»EJEOSERERhQHGORecHfEJndGJKKREHhEQ_IOQRfEdRGREREIHNdGRE
HhESJPMREMJEQQhiHKEJESRiHGJKENHOiO_GOHKEdHGEIHPQREMHEOPSJKQOMHG
\[kEE
Y\km 1⁄2JERIHGMHEIHNERELIhKRecHfEUiRhMOHEHJGEQJGOREJnJGIOMHERENJPIOHPRMRERQOSOMRMJfEKJNE
dGoSORERhQHGORecHEMREUVWfEPHEdJGHMHEIHNdGJJPMOMHEJPQGJE[ak[akY[[EJE\]k[\kY[\[EJNEGJiRecHE
KEIRGQJOGRKEMJEOPSJKQONJPQHEMJELPQ3⁄4POREJEWL¿jkEFHGEKhRESJfEOR`HEUHhQOPHEQJGOREdGRQOIRMHERE
ELEjPKQGhecHEUVWEPXE][aZ\EgHOEGJSH`RMREdJiREjPKQGhecHEUVWEPXEbbfEMJEYak[]kY[\bkE
\[EÀk`kEFLTEUVWEPXE¿ÁEY[[aZÂllfE1⁄2OGkE¿JikEFJMGHEiOSREWRGIOiOHEMJETHhKRfEkEJNE\lk\[kY[[a»EFLTEUVWEPXE¿ÁE
Y[[Z\[\\fE1⁄2OGkE¿JikEÀiOEHGORfEkEJNE]\k]kY[[»EFLTEUVWEPXE¿ÁEY[\\ZÂ[fE1⁄2OGkE¿JikEhIORPRE1⁄2ORKfEkEJNE
\[k[lkY[\Y»EFLTEUVWEPXE¿ÁY[\ÂZYlfE1⁄2OGkE¿JikEFRiHEÃRiMJNRGE¿JPQJGORfEkEJNE[k[kY[\b»EFLTEUVWEPXE
TFY[\YZÂ[fE1⁄2OGkE¿JikE¿HJGQHERMJhELPQhPJKEÄJGPRPMJKfEkEJNE[ak\[kY[\bkE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPREaEMJEYbNJKNREOPcGRdeHfEQRNghNEJNEGJiRdeHEjKEkPSJKQOMHGRKfEJNElJGmHMHEKngKJonJPQJE^E\pq[\qY[\[ERE
[Yq[\qY[\\q
r
YYqs LEMOSOKeHEIGHPHit`OIRElGHlHKQRElJiRELInKRdeHEKJEgRKJOREJNEGJ`OKQGHKEMREUHGGJQHGREJE
MJlHONJPQHKEonJEIHNlGHSRNERENnMRPdREMJElGHcOKKOHPRiEGJKlHPK_SJiElJiHERQJPMONJPQHEMRKE
kPSJKQOMHGRKqELihNEMOKKHfERENHMOcOIRdeHEKJGOREMJIHGGJPQJEMJEGJiJSRPQJElGJunmvHEMnGRPQJERE
RMNOPOKQGRdeHEGJRiOvRMREPHElGONJOGHElJGmHMHwELPQxPOREQJGOREJyO`OMHEJyliOIRdzJKEJEKHiOIOQRMHERE
QGRPKcJG{PIOREMJEKJnKEGJInGKHKElRGREHnQGREOPKQOQnOdeHfENRKEcHOEIHPSJPIOMRERENRPQ{|iHKEunPQHEjE}WE
kPSJKQONJPQHKEKHgERElGHNJKKREonJERE`JKQeHEKJGORENJi~HGEGJRiOvRMRElHGEHnQGHElGHcOKKOHPRiEJEonJEHE
lGJunmvHEKJGOREGJInlJGRMHq
r


Y]qs HEonJEKJEGJcJGJEjERQnRdeHEMJEUiRnMOHEHvJGfEhEOPIHPQGHSJGKHEonJEHERInKRMHEcO`nGHnE
IHNHEGJKlHPK_SJiElJiHERQJPMONJPQHEMRKEkPSJKQOMHGRKEPHElJGmHMHENJPIOHPRMHEJKKJPIORiNJPQJEHE
KJ`nPMHEKJNJKQGJEMJEY[[
\\fEMnGRPQJEHEonRiEcHOEGJKlHPK_SJiElHGEGJRiOvRGEHlJGRdzJKEJNEPHNJEMRKE
kPSJKQOMHGRKqE
Ypqs LEMJKlJOQHEMHKEIHPQGRQHKEMJERMNOPOKQGRdeHEMJEIRGQJOGRfEUiRnMOHEHvJGERiJ`RfEIHNHEQJKJE
lGOPIOlRiEMJEKnREMJcJKRfEonJEHKEIHNRPMHKEMJEIHNlGRKEJESJPMRKElRGQORNEMJELPQxPORfElHGEQJiJcHPJE
HnEJ|NROifE ¡¢£¤¥¦§ELiJ`RdzJKE
KJNJi~RPQJKEcHGRNEGJRiOvRMRKElHGE ̈JGPRPMHE©lOQvqEE
Ybqs LENJnESJGfEREcHGNRiOvRdeHEMJEIHPQGRQHKEMJERMNOPOKQGRdeHEMJEIRGQJOGREJPQGJERKEkPSJKQOMHGRKE
JEREUHGGJQHGREcRvElGJKnNOGEonJEPeHEJGRELPQxPOREREGJKlHPK_SJiElJiRKEHGMJPKEMJEIHNlGRKEJESJPMRKfE
nNRESJvEonJEPeHEhEMREGJ`GREMJEJylJGO{PIOREIHNnNEQGRPKcJGOGfElHGENJOHEMJEIHPQGRQHEJKIGOQHfERE
`JKQeHEMJElRGQJEMJEKJnElGtlGOHElRQGONxPOHEREnNREOPKQOQnOdeHEcOPRPIJOGREJKlJIORiOvRMREJfEROPMRE
RKKONfENRPQJG|KJEjEcGJPQJEMHKEPJ`tIOHKqEJKKJEKJPQOMHfEPHQHEonJEJKKJERiJ`RMHERGGRPuHEIHPQGRGORGORfE
OPIinKOSJfEHEQJHGEMHKEOPKQGnNJPQHKEcOGNRMHK
\YqE
\\EaJERIHGMHEIHNEOPcHGNRdeHElGJKQRMRElJiREUHGGJQHGRfEIHNERKEPHQRKEMJEIHGGJQR`JNEMHElJGmHMHEJEIHNERKEMJIiRGRdzJKE
MHElGtlGOHERInKRMHfEUiRnMOHEHvJGERQnHnEPHElJGmHMHENJPIOHPRMHElHGENJOHEMREa}L«¬­E®E© ̄­«EL°­¬­TE
L}¬©©W©TEa­EkV­T¬kW­¬©TE¬aLEIHNEHEItMO`HEMJERKKJKKHGEa±\qE ̈iKqEY[[ZpY2fE\q[b±Z\q\bYfE\qa]2EJE
\q2pqE
\YE­KlJIOcOIRNJPQJfEREIi_nKniRElGONJOGREJEIi_nKniREonRGQRElGJSORNfEJPQGJERKERQGOgnOdzJKEMREUHGGJQHGRfERE`JKQeHEMRE
IRGQJOGREMJEOPSJKQONJPQHKqEE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPREaEMJEYbYcde LMJNROKfEPJPghNEMHKERIhKRMHKERiGJKJPQHhEjhRkjhJGEJkJNJPQHEMJEiGHSREjhJERhQHGOlRKKJE
IHPIkhKmHEMOSJGKRdEnmHEg_E`GRSRopJKEMJEIHPSJGKRKEiHGEQJkJqHPJEGJqJGJPQJKEREY[[rEJERKEiHhIRKE
NJPKR`JPKEJkJQGsPOIRKEMHENJPIOHPRMHERPHEPmHEIHPQtNEHGMJPKEMJEPJ`HIORomHEJNOQOMRKEiHGE
LPQsPORdE
Yude vORPQJEMJKKJEjhRMGHfEPmHEiRGJIJESJGHKKwNOkEjhJEOPKQOQhOomHEqOPRPIJOGREjhJEGJRkOlRE`JKQmHE
MJEGJIhGKHKEMJEQJGIJOGHKE^EgRxOQhRMRfEiHGQRPQHfEREMHIhNJPQRGEKhRKERQOSOMRMJKEiRGREqOPKEMJE
iGJKQRomHEMJEIHPQRKEJEMJEHxKJGSyPIOREGJ`hkRQzGORE^EKJENHKQGJEOPIRiRlEMJERiGJKJPQRGEIziORKEMRKE
RkJ`RMRKENJPKR`JPKEJkJQGsPOIRKEHhE`GRSRopJKEMJEIHPSJGKRKEQJkJqsPOIRKEjhJEIHNiGHSJNEHE
IHPQG_GOHEMHEjhJEqHOEiRIQhRMHEiHGEJKIGOQHfEiGOPIOiRkNJPQJEjhRPMHEREUHGGJQHGREJGREGJKiHPK_SJkfE
iRGREQHMHKEHKEJqJOQHKfEiHGEMJIOMOGEJEJ{JIhQRGEHiJGRopJKEJNEPHNJEMJEKJhKEIkOJPQJKdE
Yade LHEIHPQG_GOHfEJ{OKQJNEJkJNJPQHKEPHKERhQHKEIHGGHxHGRPMHEREQJKJEMRELIhKRomHdEnJKKJE
KJPQOMHfEMJKQRIHEMJIkRGRopJKEMJELPQsPOREJEMHEiGziGOHERIhKRMHEMJEjhJEgHhSJEhNREGJhPOmHEjhJE
IHPQHhEIHNEREiRGQOIOiRomHEMJE|gOR`HEUHhQOPgHEPHEJKIGOQzGOHEMREIkOJPQJfEiHOKEJkREjhJGOREQGRPKqJGOGE
RQOSHKEjhJEiHKKhwRE}hPQHEREhNExRPIHdELk~NEMOKKHfEUkRhMOHEHlJGEMJIkRGHhEjhJEJPSORSREGJkRQzGOHKE
MJEMOSJGKRKEOPKQOQhOopJKEqOPRPIJOGRKEJENRPQOPgREIHPQRQHKEqGJjhJPQJKEIHNEREIkOJPQJdE
Yrde LPQJEHEJ{iHKQHfEJPQJPMHEjhJEHEIHP}hPQHEMJEOPMwIOHKEQGRlOMHKEiJkRELIhKRomHfEQHMHKEqHGQJKEJE
IHPSJG`JPQJKfEKmHEKhqOIOJPQJKEiRGREIHPIkhOGEjhJEUkRhMOHEHlJGEJ{JGIJhEMJEqRQHERERMNOPOKQGRomHEMJE
IRGQJOGRKEMJEWLEJEMJELPQsPOREPHEiJGwHMHENJPIOHPRMHfEJNEOPqGRomHERHERGQO`HEY]EMREJOEPXE
cd]abZ\rucEIZIERGQO`HE]XEMREPKQGhomHEUVWEPXE][cZ\rrrdE




][de vRENJKNREqHGNRfEiRGJIJNJEIkRGHEjhJE|gOR`HEUHhQOPgHEqO`hGHhEIHNHEGJKiHPK_SJkEiJkHE
RQJPMONJPQHEMRKEPSJKQOMHGRKEJPQGJE\d[\dY[\[EJE[Yd[\dY[\\\]fERiJKRGEMJEHENJPIOHPRMHE
\]E|gOR`HEUHhQOPgHERkJ`REQJGEOPOIORMHEKhRERQhRomHE}hPQHEEWEPSJKQONJPQHKEJNEY]d[]dY[[rEIHNHEJNiGJ`RMHdENE
\d\[dY[[rfEkH`HERizKEREHxQJPomHEMHEGJ`OKQGHEMJER`JPQJERhQsPHNHEMJEOPSJKQONJPQHEJNE[cd\[dY[[rEqkdE\dcr\fEHEKJhE
SwPIhkHEIHNEREUHGGJQHGREqHOERkQJGRMHfEiRKKRPMHERERQhRGEIHNHER`JPQJERhQsPHNHEMJEOPSJKQONJPQHEIHNEHEIzMO`HEMJE
RKKJKKHGEuaadELEiRGQOGEMJE\rd[dY[\[fEREiGJKQRomHEMJEKJGSOoHKEKJEMJhEiHGENJOHEMRE|WUELn|EL|nWEvE
nVT|Wn|TE|vLfENRPQJPMHEHEIzMO`HEMJEOMJPQOqOIRomHdEkKdEY]Zca[fE\d\b]Z\d\uufE\du]afE\daYEJE
Yd[rZYd[rbdE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPREaEMJEYbGJcRIOHPRNJPQHEdGHeOKKOHPRcEQJGEKJEOPOIORMHEJNENJRMHKEMJEY[[afEIHNEREIRdQRghHfEdJcHERIiKRMHfE
MRKEjPSJKQOMHGRKEIcOJPQJKEMREUHGGJQHGR
\klm
]\ln FRGREKidHGQRGEJKKREIHPIciKhHfEMJKQRIHfEJNEdGONJOGHEci`RGfEHKEMOSJGKHKEJoNROcKEIHPKQRPQJKE
MHKERiQHKEJPSORMHKEdHGEpqOR`HEUHiQOPqHEdRGRELPQrPOREsiJEIHNdGHSRNEsiJEJcJEGJRcOtHiERE`JKQhHE
MRKEIRGQJOGRKEMJESRcHGJKENHuOcO_GOHKEJEsiJEMJQOPqRERiQHGOtRghHEdRGREGJRcOtRGEPJ`vIOHKEJNEPHNJE
MRKEjPSJKQOMHGRKEIHNEGJIiGKHKEdHGEJcRKEMOKdHPOuOcOtRMHKEPHEdJGwHMHEOPeHGNRMHlExJKKJEKJPQOMHyz
Oln {NEYYl[\lY[\[fEpqOR`HEUHiQOPqHEJPSOHiEJoNROcEIHNEHEKJ`iOPQJEQJHGyE|{KQRNHKE
RIHNdRPqRPMHEHENJGIRMHEdRGREuiKIRGEHdJGRg}JKEJNEsiJEHEGOKIHE~EGJQHGPHEMRKEHdJGRg}JKE
IHNdJPKJNEdRGRENHPQRGENROKEHdJGRg}JKlEiRcsiJGEMSOMREJKQHiEREMOKdHKOghHE
EeclE
kb
z
OOln |UHPeHGNJEPHKKREGJiPOhHEMJEqHJEMJENRPqhfEeOIHiERIHGMRMHERKEKJ`iOPQJKE
dGJNOKKRKEdRGREREIRGQJOGREMREWLjElll
yE\lEdJGRg}JKELGGHRMRKyE\[Elll
EYlEdJGRg}JKE
WHMJGRMRKyEa[Elll
EeclEk
z
OOOln {NE[kl[YlY[\[yE|UHNHESHIKEdHMJNESJGEHENJGIRMHEIROiEuJNfEMJKMJEREPHKKREdGONJOGRE
HdJGRghHEY\Z[\ZY[\[
oLLLfEHPMJEIHNdGRNHKEFWLW]EOPMOIRMREdJcHEJQHfEHE
wPMOIJEHSJKdREIROiE]fbYEJEqHJEGJRcOtRNHKEHEdGJiwtHEIHPeHGNJEHETpFEJKQOdicRMHfEMJE
f][fERuRO~HEKJ`iJNENROKEMJQRcqJKEMREHdJGRghHlExREPHKKREKJ`iPMREHdJGRghHE
YYZ[\ZY[\[
E^EW{LLfEIHNdGREMJEF{pkpEQJGNH
EJERESJPMREMJEHdg}JKE
F{pU]kETpj{E]]f]
fEHPMJEPJKKJEdJGwHMHEHEwPMOIJEHSJKdREIROiElll
ExREQJGIJOGRE
HdJGRghHEYZ[\ZY[\[
E^EW{LLfEHEwPMOIJEHSJKdREIROiEYfk]EJEREVL{bEIROiE
kf][EGHcRNHKEuiKIRPMHEREVL{UkYEMRPMHENROKEJKdRgHEJEdGHQJghHEdRGREREHdJGRghHElll
E
F{LETpFLLyEHJEFWLW]EuRQJiEHESRcHGEMJEEf][EHPMJEJGREHEPHKKHE
TpFfEIHNEOKKHEKRwNHKEMJEQHMREREdHKOghHEJERNRG`iGRNHKEHEdGJiwtHEIHPeHGNJE
MJQJGNOPRMHElll
EeclEk
z
OSln {NE\bl[]lY[\[yE| ¡¢£¤¥¦§ ̈¤¡©¢¤§¦¥¦¦a¦¥«¥¦¬­® ̄° ̄a¦a¤£¦¥¦¬±¡2¢¤¥©¦a¢
KJ`iOiEKiuOPMHEJEPHKEcOSGHiEMHENJMHEMHETpFEMRKEHdJGRg}JKfEQJPMHEJNESOKQREHENJGIRMHE
JNERcQRESONHKEiNERQOSHEsiJEJKQRSREIROPMHEPHEIHNJgHEMHEMOREJEeOtJNHKEiNREHdJGRghHEuJNE
£¥¢«¤3 ̄a¦©¢®¦«¦ ́¦μ¤¦«¥¦« ̄¶¦EeclEbY
z
\kExJKKJEKJPQOMHfERKERcJ`Rg}JKEMHEdGvdGOHERIiKRMHEeclE\lk]
EJEMHIiNJPQHKE·KEecKlE\lb\Z\l ̧[lE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPRE\[EMJEYaSbc dNE[eb[fbY[\[gEhiENHNJPQHEGJjkJGEkNElHkIHEMJElRIOmPIORbETJEQOSJGNHKEkNREnJSJE
NJnoHGRESHnQRGJNHKERHKEpqEab[[[b[[[r[[EPREIRGQJOGREMREWLpsEJEkNREtHRENJnoHGREPRKE
HkQGRKbEdKQHkEQGRtRnoRPMHENkOQHElGJHIklRMHEJEIHNEJuQGJNREMOKIOlnOPREPREIRGQJOGREMJE
SHImKrElRGRERnIRPvRGEHEHtwJQOSHEjkJExEyRzJGERKEIRGQJOGRKEGJPMJGJNbE{|HEJKQHkEyRzJPMHE
`GRPMJKERnQJGRv}JKE~
~~EynbEf
SObc dNE\b[ebY[\[gh~~~~E rE
IHPIHGMRNHKEJNEyOIRGEIHNlGRMHKEJNEFd¡pi¢pLTElHOKERNtHKERIGJMOQRNHKEjkJERKE
Rv}JKEJKQ|HENkOQHEtRGRQRKEJESJPMJGERn`kPKElRlJOKEMJENJPHKElGHlJPK|HEREKktOGEbbbE£HwJERE
KJPoHGREnO`HkEjkJGJPMHEGJK`RQRGEHEU¤¢rExElHKK¥SJnEyRzJGrENRKEP|HEIGJOHEjkJEKJwREHENJnoHGE
NHNJPQHElHOKEQJGJNHKEkNRElJGMREKO`POyOIRQOSREkNRESJzEjkJEJKQRNHKEIHNlGRMHKEJNE
Fd¡pi¢pLTEPkNElGJvHEYa¦ERIONREMHElGJvHERQkRnbE§EkNEI_nIknHEKONlnJKElJGMJNHKE
NROKEMJEpqE\b[[[b[[[EPJKKRElHKOv|HbELKElHKOv}JKEK|HEREQJGNHEJERESOKQRrEMkGRPQJEJKKJE
lJG¥HMHEQJPQRNHKEMJyJPMJGERElHKOv|HEIHNERESJPMREMJEHlv}JKrE¥PMOIJEykQkGHEJEHkQGRKERv}JKrE
HtQOSJNHKEKkIJKKHrENRKEHtSORNJPQJENJPHGEMHEjkJEREjkJMREMREFJQGHtGRKbEFRGREzJGRGEoHwJE
JKQRNHKEjkRKJEQJPMHEjkJEJPQGRGEPHEU¤¢rEP|HESRnJERElJPRbE¡JPoREkNElHkIHEMJElRIOmPIOREJE
R`kRGMJEPJKKRElHKOv|HEjkJENHPQRNHKERQxEjkJEKROREREIRlOQRnOzRv|HEMJEFd¡pi¢pLTrElHGE
yRSHGbET|HERlJPRKEMJEMHOKEREjkRQGHENJKJKElRGRE ̈©ynbEfa
]Ybc iERIkKRMHE«¬~­­®~¬h©rEjkJEKJGORE
GJKlHPK_SJnElHGElGJlRGRGEJEnoJEJPIRNOPoRGEHKEJ ̄NROnKEKHtGJERKEIRGQJOGRKEMJEOPSJKQONJPQHKEMRKE
sPSJKQOMHGRKbE¡oOR`HEUHkQOPoHERnJ`REjkJEJPIRNOPoRSREJKKRKENJPKR`JPKElRGRELPQ°PORrEGJQOGRPMHE
HKEQGJIoHKEjkJEOMJPQOyOIRSRNERENJPIOHPRMRE_GJRbELElG_QOIREKJGOREGJRnOzRMREPHEOPQkOQHEMJE
lJGKHPRnOzRGEHKEJ ̄NROnKrEMJENHMHEjkJEyOIRKKJEInRGHEjkJEHERQJPMONJPQHEPRElGJKQRv|HEMRKE
OPyHGNRv}JKEJGRElHGEJnJEGJRnOzRMHrEHEjkJEKJGOREGJnJSRPQJElRGREyOPKEMJEKkREGJNkPJGRv|HbELnxNE
MOKKHrERnJ`REjkJEKkRERQOSOMRMJEKJEGJKQGOP`ORE±EJKyJGREIHNJGIORnrEwRNROKEKJEJPSHnSJPMHEIHNERE
lG_QOIREHlJGRIOHPRnEMRKEsPSJKQOMHGRKrElHOKEP|HEQOPoREJulJGOmPIOREPJKKRE_GJRrEHEjkJEJKQRGOREMJE
RIHGMHEIHNEMJlHONJPQHKEMJEMOyJGJPQJKElJKKHRKbE
]]bc iERG`kNJPQHEP|HEIHPSJPIJbELyOPRnEMJEIHPQRKrEP|HEo_EPHKERkQHKEJSOMmPIORKEMJEjkJERE
~h©23 ́~~MJEyRQHEJuOKQORE±ExlHIRbE¤RENJKNREyHGNRrE
PJPokNEMHKERIkKRMHKERlGJKJPQHkEIμlORKEMHKEJ ̄NROnKEJPSORMHKElJnRE_GJREMJE`JKQ|HEJERKE
OPyHGNRv}JKElGJKQRMRKElJnHKERIkKRMHKEREKJkEGJKlJOQHEK|HEMOKIGJlRPQJKbETJ`kPMHEUnRkMOHE¶HzJGrERE
_GJREMJE`JKQ|HEyHOEIGORMREJNEY[\\EHkEY[\YERlμKEHKEyRQHKERjkOERPRnOKRMHKrElHGQRPQHEJEjkJrE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPRE\\EMJEYaRPQJGOHGNJPQJbEREcdWEePSJKQONJPQHKEfghihjklmjfnoilofmphmqjliohkilmlprknksoilpltmjfrmfmfuvhokwfm
MJEJSOQRGExGHyzJNRKEIHNEHGMJPKEMJEIzOJPQJKbExRGRE{|JEREIHGGJQHGREKJE`RGRPQOKKJEIHPQGRE
GJIzRNR}~JKEIHPQGREHGMJPKEJSJPQ|RzNJPQJEPHEMRMRK
\abERzNEMJEQJGEROGNRMHbEIHNHESOKQHbE{|JE
JGRELPQPORE{|JEMRSREHGMJPKEFHGEK|RESJ
bEOR`HEUH|QOPHERzJ`H|E{|JEREK|xHKQRE_GJRbE{|JE`JGORE
RKEIRGQJOGRKEMRKEePSJKQOMHGRKbEOIRSREPHEOHEMJERPJOGHEJE{|JEPHEIHPJIORERKExJKKHRKEMJKKRE_GJRE
FHGEONbEJGPRPMHExOQ
EROGNH|E{|JEPHEKJEGJIHGMRE{|RPMHEHOEJKQG|Q|GRMREJKKRE_GJRbENRKE{|JE
RSOREKJ`GJ`R}HEMJERQOSOMRMJKbEKJPMHE{|JEPHERSOREIHN|POIR}HEJPQGJERE_GJREMJE`JKQHEJEHKE
R`JPQJKER|QPHNHKEMJEOPSJKQONJPQH\E
] ePMHERMORPQJbEKRzOJPQHEE
{|JEHExJGOzEMJEOR`HEUH|QOPHEPREGJMJEKHIORzEOPJMePbE{|JEPHE
GJKQH|EONx|`PRMHExJzREMJJKRbEIHPQNEOPHGNR}~JKEMJE{|JEHERI|KRMHEJJGIORERQOSOMRMJKE
IRGRIQJGKQOIRKEMJERMNOPOKQGR}HEMJEIRGQJOGRKEMJESRzHGJKENHyOzO_GOHKETJ`|PMHEHENJPIOHPRMHE
xJGOzbEslmlokwkplphmjfrfmchihnohmphmnwhsokrhnofsmMREdWEePSJKQONJPQHKEJPQGJENRG}HEMJE
Y[[ERENROHEMJEY[\\ERyRGIRSREcRP_zOKJEMJExHGQzOHbENHPQR`JNEMJEIRGQJOGRKEIHNEHIHEJNEGJPMRE
SRGO_SJzEJEMJOPO}HEMJEJKQGRQ`ORKEMJEOPSJKQONJPQHKESOKRPMHERQJPMJGEHKEHyJQOSHKEJExJGOzEMHE
jkhnohEzE
]a HENJKNHEKJPQOMHbEJNE`GRSR}HEMJEGJ|POHENRPQOMREJPQGJEOR`HbEH|QGHKEGJxGJKJPQRPQJKE
MREdWEePSJKQONJPQHKbELPQPOREJEKJ|KEOzHKbEHERI|KRMHER
EMJIzRGR}~JKE{|JEJKxRPIRNE{|ROK{|JGE
MSOMRKEKHyGJEHExHMJGEMJEMJIOKHE{|JEMJQOPREJE{|JEJJGIJ|EKHyGJERKEIRGQJOGRKEMJEOPSJKQONJPQHKE
MRKEePSJKQOMHGRKbEyJNEIHNHEKHyGJERER|QHGO
R}HEQ_IOQRE{|JExHKK|RExRGREIHNxGRGEJESJPMJGESRzHGJKE
NHyOzO_GOHKEJNEPHNJEMR{|JzRKEJEIHN|POI_ zRKExHKQJGOHGNJPQJ
\¡¢
LPQPOR¢EVHI£KExJ`RGRNENJ|KE{|RQGHENOz~JKEJEMJORGRNEOKKHEIHNHE|NRE`RGRPQORE
OR`HEUH|QOPH¢EeKKHEdNRE`RGRPQORE
LPQPOR¢ERE`RGRPQORbEHEMOPJOGHEPHEJOKQJE¤OKQJEKERE`RGRPQORELESHI£ESROEz_EJExJ`REPHE
NJGIRMHE
OR`H¢EFJ`|JOEPHENJGIRMHE
LPQPOR¢E¥|JENJGIRMH¦E
OR`H¢EWJGIRMHEOPRPIJOGHE
\aEzKE\§Z\§a[E
\EzKE\§Y¡bE\§]bE\§Z\§a[E
\¡EUME ̈EzE\¡¡bEL¥deVE[[\©L©[[Y©Y[\[©\Y©YYNx]EUHPSJGKRERExRGQOGEMJE[\[§NOP[[KE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPRE\YEMJEYaLPQbPORcEWHdOeO_GOHEHfEONHdOeO_GOHgE
hiOR`HcEjkHlEjkHlEWHdOeO_GOHlE
LPQbPORcEjHEmOPRPIJOGHlEjHENHdOeO_GOHlEVHInEoJ`HfEpfRQGHENOeiqJKEJNoGJKQRMHrEsEOKKHgE
hiOR`HcETONlE
LPQbPORcEtEIHNEfNREQRuREMJEpfRPQHERHERPHgE
hiOR`HcELEfNREQRuREMJE\[lvawERHERPHEpfJEsEREQRuREMHEUxylE
LPQbPORcEyKKHEoRGRESHInEoR`RGEHEMOPiJOGHEpfJEJKQ_EJNoGJKQRPMHgE
hiOR`HcETONlEFRGREmOIRGEfNERPHlEWRKEJKKREHoJGRzkHEPkHEmOIHfEfNERPHlE
LPQbPORcEh_EdHNlEWfOQHEdJNlEtESHInEmJ{EHEpfJEIHNEJKKJEMOPiJOGHEpfJESHInEoJ`HfgE
hiOR`HcEtPQkHrEJfEIHNoGJOEFJQGHdGRKrEIJGQHlEtEJfESJPMOEREHozkHEMJeRlE
LPQbPORcEyKKHEJNEmJSJGJOGHrEJNENRGzHEmHOEmJOQREJKKREHoJGRzkHlEUHNoGRSREREFJQGHdGRKrEREFth|}rEJE
mR{OREHozqJKEJNEFJQGHEPkH~KJO~H~pfnrEJNEFJQGHEKJO~e_~H~PHNJ~pfJ~QJNlEtERESHInE`RPiRSREfNE
oGnNOHEPREMOmJGJPzRrEpfRPMHEIiJ`RSREPHEoRQRNRGrEKJEIiJ`RKKJEQJGOREpfJEGJReO{RGEJKKREHoJGRzkHlE
hiOR`HcEtfESJPMJGORERKERzqJKEMREFJQGHdGRKlEtfEIHNoGJOERE]aEGJROKrEJEfKJOEHEoGnNOHEMJEYEGJROKlE
LPQbPORcEh_EdHNlEtfESOEe_lEtEpfRPQHEPKE`RPiRNHKEPJKKJEoJGHMHEJEpfReEmHOEHEoJGHMHEIHGGJQHE
HPMJEPKEIHNJzRNHKEREIHNoGRGEFJQGHdGRKrESJPMJGEHozkHEMJEFJQGHdGRKrEIHNEHEMOPiJOGHEMJE\[wEJERE
`RGRPQOREMHENJfEUxlEfReEmHOEHEoJGHMHgE
hiOR`HcEtPQkHrEJKKJEoJGHMHEmHOERQsEpfRPMHEJfENRPMJOEHEJ~NROelE
LPQbPORcELQsEJfEPkHEKJOlEtfEpfJGHEHEoJGHMHEJuRQHEMJEpfRPMHEIHNJzHfEJEpfRPMHEQJGNOPHfrEJE
pfRPQHEPKE`RPiRNHKEIHNEHozqJKlE
hiOR`HcEHOEMJERPJOGHERQsENROHlE
|lTlE
GJoGJKJPQRPQJEMREWEyPSJKQONJPQHKcExJOuREJfEKEeJGERpfOlEjHEJ~NROerEpfJEmHOEQGHIRMHEPHEMORE
\}l[vlY[\[rEHEhiOR`HEIOQRERpfOcEIHPmHGNJEPHKKREeQONREIHPSJGKREoHGEQJeJmHPJERE\[EMORKERQG_KrE
IHPIHGMRNHKEJNEmOIRGEIHNoGRMHKEJNEFth||LTEoHOKERNdHKERIGJMOQRNHKEpfJERKERzqJKEJKQkHE

\¡E
]¢l£ xJEQHMHEHEJuoHKQHrEIHPIefHEpfJEhiOR`HEUHfQOPiHEJuJGIJfEMJEmRQHERERQOSOMRMJEMJE
RMNOPOKQGRzkHEMJEIRGQJOGREKJNERfQHGO{RzkHEMREUVWrEJNEOPmGRzkHE¤EPHGNREMHERGQO`HEY]EMRE¥JOEPXE
¢l]¡aZ\¦v¢EIZIERGQO`HE]XEMREyPKQGfzkHEUVWEPXE][¢Z\¦¦¦lE
\¡ELENJPKR`JNEJeJQGbPOIREmHOENJPIOHPRMRERPQJGOHGNJPQJE
melE¢¡lE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPRE\]EMJEYabcde fghijbklmiegnjgoobcke
]pqr LEKJ`sPMREOPtGRuvHEONwsQRMREREUxRsMOHEyHzJGEJE{|OR`HEUHsQOP|HEPJKQJEwGHIJKKHEGJtJGJ}KJE
~EKswHKQREwG_QOIREMJEPJ`HIORuvHEJIJKKOSREOPQJGPRIOHPRxNJPQJEIHP|JIOMREIHNHE

qEE
]qr UHNHE_EQOSJEHwHGQsPOMRMJEMJENRPOtJKQRGEJNEHsQGRKEHIRKOJK
\EREPJ`HIORuvHEJIJKKOSREE
sNRENHMRxOMRMJEMJEtGRsMJEGJRxOzRMREwHGEwJKKHRKEsJERQsRPMHEIHNEIHPQGHxJEKHGJEGJIsGKHKEMJE
QJGIJOGHKEGJRxOzRNEJIJKKOSHKEPJ`IOHKEJNEPHNJEMHEIxOJPQJESOKRPMHEPvHEHENJx|HGEOPQJGJKKJE
MJKKJENRKEHEtONEMJE`JGRGEQRRKEJEIHNOKKJKEwRGREKOEHsEwRGREHsQGJNqE
]qr NEKJEQGRQRPMHEMJEwGHIJKKHERMNOPOKQGRQOSHEKRPIOHPRMHGEsJESJGKJEKHGJEPJ`HIORuvHE
JIJKKOSREJPQJPMHEsJEIRJE~ERIsKRuvHEMJNHPKQGRGEPvHEKEOEHEIHPQGHxJEsJEHERIsKRMHEMJQOP|RE
KHGJERKEHwJGRuJKEIsGKRMRKEJNEPHNJEMHEOPSJKQOMHGEJEOOEHE`OGHEJIJKKOSHEMREIRGQJOGREMJE
OPSJKQONJPQHKE~ExszEMHEwJGtOxEMHEIxOJPQJEIHNHEQRNNEOOOEREOPQJPuvHEMJE`JGRGEGJIJOQRKEMJE
IHGGJQR`JNEHsEHsQGRKEIHNOKKJKqE
[qr HEIRKHEJNERwGJuHEHEwGONJOGHEOQJNE^EIHPQGHxJE^EtHOEJRNOPRMHEPREKJuvHERPQJGOHGqE
UxRsMOHEyHzJGER`OPMHEIHNHE`JKQHGEMJEtRQHEtHOEHEGJKwHPK_SJxEwJxREJxRHGRuvHEMJEJKQGRQ`ORKEMJE
OPSJKQONJPQHEJEJJIsuvHEMJEPJ`IOHKEIHNESRxHGJKENHOxO_GOHKEGJRxOzRMHKEJPQGJE[q[qY[[EJE
\]q[\qY[\[qERENJKNREtHGNRE{|OR`HEUHsQOP|HEJPQGJE\q[\qY[\[EJE[Yq[\qY[\\EJJGIOREMJEtRQHERE
RMNOPOKQGRuvHEMRKEIRGQJOGRKEMJEOPSJKQONJPQHKEMRKEPSJKQOMHGRKqENERNHKEHKEwJGHMHELPQPORE
JGREsRPMHENsOQHERwJPRKEIHNsPOIRMREwHKQJGOHGNJPQJEKHGJEREGJRxOzRuvHEMRKEHwJGRuJKqE
\qr HEQHIRPQJE~EMJNHPKQGRuvHEMREJIJKKOSOMRMJEMRKEHwJGRuJKEGJRxOzRMRKEPRKEIRGQJOGRKEMJE
LPQPOREJEWLERELIsKRuvHEsQOxOzREHKEOPMOIRMHGJKERNwxRNJPQJEsQOxOzRMHKEwJxRExOQJGRQsGREJE
sGOKwGsMPIOREMRsOEJEMHEJQJGOHGqEKEOPMOIRMHGJKEMJEI|sGPOP`EKvHEIHPQsMHENHMJxHKE`JGROKE
sJEMJSJNEKJNwGJEKJGERPRxOKRMHKE~ExszEMHEwJGtOxEMHEIxOJPQJEIHNHEJPtRQOzJOEJNEHsQGRE
HwHGQsPOMRMJqE
 ¡¢£¤¥¦§ ̈¦¢©£a ̈« ̈£¦¡£¬¢£¦ ̈£­ ̈®¡ ̈£
Yqr EwGONJOGHEOPMOIRMHGEtHOEREQRREMJE`OGHEMREIRGQJOGRE ̄
°±23 ́ ̄°μ¶· ̧1o»EsJENJMJERE
GRzvHEJPQGJEHEQHQRxEMJEHwJGRuJKEGJRxOzRMRK
Y[EJEHEwRQGONPOHEMREIRGQJOGREMJEOPSJKQONJPQHKqE
\EFLTEUVWEPXE\\ZY[\]EqEJNE][q[\qY[\1⁄4EFLTEUVWEPXE1⁄2Y[\aZ\]EqEJNqEYq[qY[\qE
Y[E3⁄4_EMOtJGJPQJKEtHGNRKEMJEIRxIsxRGEHE{EsJEwHMJNEIHPKOMJGRGEwHGEJJNwxHERwJPRKERKEIHNwGRKEHsERKEIHNwGRKEJERKE
SJPMRKqETHGJEHERKKsPQHEItqEKQsMHELTLqE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPRE\aEMJEYbTJ`cPMHEHEdKQcMHEeTWfEcNREQRgREKchJGOHGEREiEOPMOIRERjQREhGHkRkOjOMRMJEMJElmnopqprfEJNkHGRE
PsHEKJtREKHuOPvHEIHPIjcKOSREhRGREIRGRIQJGOuRGEREOGGJ`cjRGOMRMJ
Y\wEE
a]wx yHEIRKHEJNEQJjRfEHEz{EMREIRGQJOGREMJELPQ|PORE}HOEMJE\\~f]bEJNEY[[EJE\fa~EJNEY[\[wE_E
HEQRgREMJE`OGHEMREIRGQJOGREMREWL{E}HOEMJEiYfi[EJE]bfaifEPHKERPHKEMJEY[[EJEY[\[fE
GJKhJIQOSRNJPQJwEKEPMOIJKEIRjIcjRMHKEKJENHKQGRGRNfEhHGQRPQHfENcOQHERIONREMJEiE
HOQHfE
hRGNJQGHERMHQRMHEhJjHEdKQcMHEMREeTWwE
aawx EdKQcMHELTLfEhHGEKcRESJufEPsHEOPMOIREcNREQRgREMJE`OGHEJKhJI}OIREIHNHEKJPMHE
OPMOIRQOSREMREhG_QOIREMJElmnopqprfENRKEIHNhRGRERKEQRgRKEMJE`OGHKEMJEMO}JGJPQJKE}cPMHKE
JgIjcKOSHKE
JEPsHEJgIjcKOSHKfEIHNEhHcIHKEHcENcOQHKEIHQOKQRKERHEjHP`HEMHKERPHKwELKKONfEHEJKQcMHEMJNHPKQGRE
IHNHEHKEOPMOIRMHGJKEMJElmnopqprESRGORNEPsHEKERHEjHP`HEMHKERPHKEIHNHEQRNkNEJNEGRusHEMHE
QOhHEMJE}cPMHwE
abwx EdKQcMHELTLEEkRKJRMHEPHEIHNhHGQRNJPQHEMJE}cPMHKEMJEOPSJKQONJPQHEJEPsHEIHNhRGRE
IRGQJOGRKERMNOPOKQGRMRKwELhJPRKEhRGRE}OPKEMJEGJ}JGPIORfEOGJOEcQOjOuRGERcOEHKEMRMHKEIHjJQRMHKEhRGRE
}cPMHKEJgIjcKOSHKwELEQRkJjRERkROgHEKOPQJQOuREHKEhRGNJQGHKEHkQOMHKEhRGREHEPMOIJEz{E
 ¡¢ £¤¢¥£¦§   ̈ © 
a«¥£«£¬¬
E
¬­­®
¬­­
£¤¢
̄°
\\~f]bE
\fa~E
¥£¦
̄°
iYfi[E
]bfaiE
̈ ©a«¥
if[E
if[E
̈ ©£«£ ̄¬°
[fE
\f\E
±2

\EzJGNHEMJELIcKR3sHE

YEdKQcMHELTLE^EWMOREMHEz{EhRGRE}cPMHKEJgIjcKOSHKE
awx UHP}HGNJEKJESJGO}OIREPREQRkJjRERIONRfEREIHNhRGR3sHEJPQGJERKEQRgRKEMJE`OGHEMRKEIRGQJOGRKE
MJELPQHPOREJEWL{EJERcJjRKEOPMOIRMRKEPHKEdKQcMHEeTWEJELTLEMJNHPKQGREMJENRPJOGRE
Y\EFLTEUVWEPXETFY[\YZai[fEtwEJNEY~w\[wY[\afE ́OGwE{JjwE{HkJGQHEzRMJcELPQcPJKEμJGPRPMJK¶EFLTEUVWEPXEYaZY[\[fE
twEJNEY~wbwY[\bfE ́OGwE{JjwELPRE ́HjHGJKEWHcGREURGPJOGHEMJEyHSRJK¶EFLTEUVWEPXE{Y[\aZ\YY\fEtwEJNE\[w[YwY[\~fE
́OGwE{JjwEFRkjHE·RjMJNRGE{JPQJGOR¶EFLTEUVWEPXE\\ZY[\]fEtwEJNE][w[\wY[\ifE ́OGwE{JjwE ̧cKQRSHEWRIvRMHE ̧HPuRjJuwE
YYELELIcKR3sHEcQOjOuHcEhRGREHEI_jIcjHEMHEz{EHENQHMHEMJE
IHNhGRKEQHQROKZhRQGON|POHEjcOMHENMOHEMREIRGQJOGRwE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPRE\aEMJEYaIHPQbPMJPQJEcbJEHKERQOSHKEMRKEIRGQJOGRKEMRKEdPSJKQOMHGRKEeHGRNEPJ`HIORMHKEIHNEbNREOPQJPKOMRMJE
fRKQRPQJEJgJSRMRhENbOQHERIONREMHKEiRGjNJQGHKEbKbRgNJPQJEJPIHPQGRMHKkE
E
lmnopqrstpquvwqrxyszw{|rs}o~rs~rxmswxupurs

k  ¡¢£¤
¥¦§ ̈©a«¬­ ̈® ̄°± ̈­¦2hEcbJEGJegJQJEREGJPQRfOgOMRMJERPbRgEN3PONREcbJEREIRGQJOGREQJGOREcbJERQOP`OGE
KHNJPQJEiRGREIHNiJPKRGEHKEIbKQHKEMJEQGRPKR ́μHkE
¶k LELIbKR ́μHEIHPIgbObEcbJhEIHPKOMJGRPMHEQHMRKERKEMJKiJKRKhEHEUZ·EMREIRGQJOGREMJELPQ ̧PORE
QHQRgO1HbE
oh»1⁄4EJNEY[[»EJE
h
1⁄4EJNEY[\[kE1⁄2_EREIRGQJOGREMREWL3⁄4dEQJSJEbNEUZ·EMJEoh
1⁄4EJNE
Y[[»EJEMJE\ah\1⁄4EJNEY[\[kE¿JSRPMHÀKJEJNEIHPKOMJGR ́μHEKHNJPQJERKEMJKiJKRKEMJEIHGGJQR`JNhERE
IRGQJOGREMJELPQHPOREQJSJEbNEUZ·EMJEa
h\1⁄4EJNEY[[»EJEMJEh1⁄4EJNEY[\[EJPcbRPQHEREIRGQJOGREMJE
OPSJKQONJPQHKEMJEWL3⁄4dEQJSJEbNEUZ·EMJE]oho1⁄4EJNEY[[»EJEMJE
ho1⁄4EJNEY[\[kEÁKEPÂNJGHKE
NJPIOHPRMHKEOPIgbJNERERgJ`RMREIHPIJKKμHEMJEMJKIHPQHEKHfGJEREIHGGJQR`JNEiJgREUHGGJQHGREÃKE
dPSJKQOMHGRKkEVRgJEPHQRGEcbJEHEKJ`bPMHENÄQHMHEQJPMJEREGJMb1OGEHEGJKbgQRMHEHfQOMHhEbNRESJ1EcbJE
PμHEgJSREJNEIHPKOMJGR ́μHEHbQGRKEMJKiJKRKEcbJE`JGRgNJPQJEKμHEOPIgb3MRKEPHEI_gIbgHkE
»k ÁE·KQbMHEÅTWEiGHiÆJEcbJEKJERMHQJEIHNHEHESRgHGEMJEY\1⁄4ERkRkEIHNHENRGIHEiRGRE
MJQJGNOPRGEKJEHEUZ·EÄEOPMOIRQOSHEMJE¥Ç¬°È­ÈÉhEQHNRPMHEIHNHEfRKJEREGJPQRfOgOMRMJENÄMOREMHE
dfHSJKiREJPQGJE\»»oEJEY[\[kEUHNHEGJKKRgQJOEPHESHQHEcbJEiGHeJGOEPHEÊbg`RNJPQHEMHEFGHIJKKHE
LMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXE\\ZY[\]hEÊbg`RMHEJNE][k[\kY[\¶hEJPQJPMHEcbJERE
NJQHMHgH`OREJNiGJ`RMREPHE·KQbMHEÅTWEeJ1EIHNEcbJEHENRGIHEOPMOIRQOSHEMJEOGGJ`bgRGOMRMJEeHKKJE
eOËRMHEJNEbNEiHPQHEJËIJKKOSRNJPQJERgQHkE
a[k ÁE·KQbMHELTLhEiHGEKbRESJ1hEPHSRNJPQJEPμHERiGJKJPQREbNEMJQJGNOPRMHEPÂNJGHEIHNHE
OPMOIRQOSHEMJEOGGJ`bgRGOMRMJhENRKERiGJKJPQREHKEIbKQHKEMJEPJ`HIOR ́μHEMJEMOeJGJPQJKEebPMHKE
ÌKJiRGRMHKhEPHSRNJPQJhEJPQGJEJËIgbKOSHKEJEPμHEJËIgbKOSHKEJEIHNEiHbIHKEHbENbOQHKEIHQOKQRK2EJE
GJegJQJhERPHERERPHhEHEONiRIQHEMRKEJKIHgÍRKEMJE`JKQHGJKEiGHeOKKOHPROKEPHKEIbKQHKEMJEebPMHKEMJE
OPSJKQONJPQHkEE
a\k LEQRfJgRERfROËHEKOPQJQO1REHKEiRGjNJQGHKEHfQOMHKEiRGREHE3PMOIJEUZ·ÎE
E
E

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPRE\aEMJEYbcdefgdhijhklmndodpqlhfrsofhlhktuhvdwhxdosfyodwhvfhzrs{rydhfh|z}~hfhndomfsolwhvlwhuwsvlwh
|hfhzzh
E
ih
i
h
zrs{rydh

h
b\E
E
|z}~h

h
]aaE
aE
uwsvlh|h
Y\[E
Y\[E
uwsvlhzzh
ih
[YE
[YE
lrsfhh
\EJGNHEMJELIKRHE
YEKQMHELTLE^WMOREMHEUZERGREPMHKEJIKOSHKE
bY KKJKEJGIJPQROKEGOPIORNJPQJEHKEMJEY[[EKHENOQHEJJSRMHKEJEIHPKQOQJNENROKENE
HGQJEOPMIOHEMREG_QOIREMJEPJ`HIORHEGRMJPQREWJKNHEPHERPHEMJEY[\[ERJKRGEMJEHKEPMOIJKE
IRIRMHKEPHEKJENHKQGRGJNEQHERQHKEKHEKO`POOIRQOSRNJPQJEKJGOHGJKERHKERGNJQGHKENROKE
GO`HGHKHKEHKJGSRMHKEPHEKQMHELTLE
¡¢£¤¥¦§ ̈¦©¦¡a« ̈©¬©¬£¥¦¬­®¡© ̄ ̈©°±«¡© ̈2£ ̈¦¦±3¡©
b] UHNHE ́_EGJKKRQJOEPHKESHQHKEμJEGHJGOEJNEHQGHKEIRKHKEMJE¶· ̧1o»o1⁄4ERGJIJ1⁄2NJEIRGHE
μJEH3⁄4RPMHERJPRKERGREHKEPMOIJKE¿EJEUZEμRPQHENROHGJKEJKKJKEHGJNEJNENEIRKHEIHPIGJQHE
NROHGESRHGEGHRQÀGOHEMJSJEREJJKEKJGERQGOMHEÁHEHKQRPQJERERP_OKJEMHE`OGHEMREIRGQJOGRERGRE
OPKEMJERGRHEMJEGJKHPKROOMRMJEMJSJEPJIJKKRGORNJPQJEKJGEGJROÂRMREÃEÂEMHEJGOEMHE
IOJPQJEJEMJEKJKEH ́JQOSHKEMJEOPSJKQONJPQHY]E
b ÁHEIRKHEJNEQJRERERP_OKJEIHP ́PQREMHKEOPMOIRMHGJKEPHERPHEMJEY[[EMJNHPKQGREMJE
NRPJOGREIRGREμJE3⁄4HSJEJIJKKOSOMRMJEPREPJ`HIORHEJJQRMREPRKEIRGQJOGRKEMRKEÄPSJKQOMHGRKEÁHE
μJEKJEGJJGJERHERPHEMJEY[\[EI3⁄4J`HEÃKENJKNRKEIHPIKÅJKEGOPIORNJPQJERHEHKJGSRGEμJERE
HGNREMJEI_IHERMHQRMREJRELIKRHEJNEGJRHERHEUZEKJEONOQHEÃEIHGGJQR`JNEJEμJEHKE
PMOIJKEMJE¿EHQOMHKEPHEKQMHELTLE ́_EHGRNEIRIRMHKEIHPKOMJGRPMH1⁄2KJEKOQRÅJKEJQGJNRK
YE
bb KKRKEIHPIKÅJKEKJENRPQJGORNEROPMREμJERKKNKKJNHKEμJEHEJGOEMJEOPSJKQONJPQHEMRKE
ÄPSJKQOMHGRKEJGRERGGH ́RMHEIHNHERJ`RNERKEMJJKRKEÁHEJPQRPQHEPHEIRKHEMHKERQHKEHEGÀGOHE
Y]E¿JNJQHERHEFLTEUVWEPXE\\ZY[\]E ́EJNE][[\Y[\ÆEMHEμREOEGJRQHGE
YEÇEKQMHELTLEJSHEJNEIHPKOMJGRHEKHNJPQJEIRQJ`HGORKEMJEPMHKEMJEOPSJKQONJPQHEμJEMJNHPKQGRGRNEMJE
NRPJOGREIHPKOKQJPQJEKJGJNERKENROKERQOSRKEE\[EMHEKQMHE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPRE\aEMJEYbcGHdOKKOHPReEfgJEdJhEREIRcQRijHEMRKEkPSJKQOMHGRKEcRGRERElWEkPSJKQONJPQHKE^EmnOR`HEUHgQOPnHE^E
IHPdJKKHgEfgJELPQoPOREPjHEQOPnREIHPnJIONJPQHEMHKEGOKIHKEJPSHeSOMHKEPRERKKOPRQgGREMHKEIHPQGRQHKE
JEfgJEHEcJGdOeEMJEGOKIHERMHQRMHEpRGGHqRMHrEKJEMJgEKJNEREMJSOMREcGJKQRijHEMJEOPdHGNRisJKtELE
IeOJPQJuER`OPMHEIHNEIHPdORPiREPREOPKQOQgOijHEdOPRPIJOGRuEdHOEOPMghOMREcHGEmnOR`HEUHgQOPnHERE
RKKOPRGEIHPQGRQHKEfgJEcGJSORNEREcHKKOvOeOMRMJEMJEGJReOhRijHEMJEOPSJKQONJPQHKEMJEGOKIHEJeJSRMHtELE
JKKJEGJKcJOQHuEmwxyz{|}{~xw{|yx{~|~
|

|
y|{|{y{|y{|y|{
{y|yy|{
|
{
y|{|
xyx{|~
|y|{x
y{|y|{
{y|
y|
|{


|{|{y{|{y{|
|
y{|
|
y|{
y|{~|
y|yy
{|
|{
|
|{y|{
|{|yx{|gJE
IHNcgPnRNEREIRGQJOGREMHEOPSJKQOMHGEfgJEHdJGJIJgEJKKJEIHPQGRQHEcRGRELPQHPOREKJ`gOPMHERE
HGOJPQRijHEMRElNEkPSJKQONJPQHKEJEJceOIHgEcRGREJeREfgJEKJGOREPJIJKK_GORERERKKOPRQgGREMJKKJE
IHPQGRQHEcRGREGJIgcJGRGERKEcJGMRKEKHdGOMRKEIHNEREIGOKJEMJEY[[EfgJuEEcHIRuEPjHEQOPnRE
{w
x
{|{
|
y|{
y
|{|
xyx{|| ¡¢
b£t¤ ¥gRPMHEcJG`gPQRMHEKJEIHPKOMJGRSREJKKJKEIHPQGRQHKERMJfgRMHKEJNEGJeRijHERHEcJGdOeEMJE
x{|y|x
x{y|¦xy|§wxyz{|}{~xw{|
{
~|~
| ̈©aEfgJuEEcHIRuEInJ`HgERE
MOKIgQOGEIHNEcJKKHRKEMREWJKREMRElNEkPSJKQONJPQHKuEIgqHKEPHNJKEPjHEKJEGJIHGMRuENRKEfgJE
RIRvHgEMRPMHERENJKNREJceOIRijHEcRGREREIeOJPQJEfgJEGJIJvJgEMJKKRKEcJKKHRKEMREUHGGJQHGREfgJERE
{x
y{|z
y|yy|{y|y|
{y|y|«
y|y|¬|
y|{


|{|{y{|{y{|{|
IRKHKEJNEfgJEREIRGQJOGREMJNRPMRKKJEeRPiRNJPQHEMJEHcisJKuEROPMREfgJEIHvJGQRKE­® ̄° ̄ ̈± ̄ ̈2 ̄®°
­® ̄° ̄33 ̄° ́a ̈±μ¶±a° ̈©a° ̄μ¶°a°­® ̄°· ̈±a ̈ ̧¶°1¶ ̈o¶2¶3°­® ̄μ ̧¶»°1⁄4¶3°μ ̄1⁄2¶33a®°¶°aμ ̧ ̄ ̈±¶3⁄4©a°2¶°
1aμμ ̄±aμ¶°1⁄2¶μ¶°¶° ́¿ ̧ ̄ ̈± ̄»° ̄° ̄¿¶°¶ ́ ̄ ̧±a®ÀEfgJEnRSOREQGÁKEQOcHKEMJEIHPQGRQHEcRGREIRGQJOGRKE
RMNOPOKQGRMRKÂEUHPKJGSRMHGuEWHMJGRMHEHgELGGHqRMHEfgJEPjHEKJEGJIHGMREMJEQJGESOKQHEIHPQGRQHE
WHMJGRMHEKJGERKKOPRMHuE­® ̄°¶°aμ ̧ ̄ ̈±¶3⁄4©a°2¶°1aμμ ̄±aμ¶° ̄μ¶°Ãa ́¶μ° ̈a° ́a ̈±μ¶±a°·μμaÄ¶2aEfgJuE
RHEfgJEKJEGJIHGMRuEHEUHPKJGSRMHGEJGREcRGREIRKHKEMJEKÅOP`Ey
|{|~
|Æ
z
yyÇ|y|y
xy|
|
{|yy|yy|yÈ
|yy|
z~{|{x
y{|y|¬|É
x
{¢pdet\ÊÊrtEmnOR`HEUHgQOPnHE
MJIeRGHgEfgJERIGJMOQRSREfgJELPQoPOREPjHEQOPnREIHPnJIONJPQHEMHKEGOKIHKEJPSHeSOMHKEPRERKKOPRQgGRE
MHKEIHPQGRQHKEJERIGJKIJPQHg¢QRPQHEfgJEJeREcJG`gPQHgEcHGEfgJEMJSJGORERKKOPRGEHERGGHqRMHuEJEJeJE

Ëx{~|{{
|
x{|y|~
{|y
x{||tÊÊrt¢
bat¤ VReJEGJKKReQRGEfgJERKEIe_gKgeRKEMJEReRSRPIR`JNEcGJSOKQRKEPHKEIHPQGRQHKEIJeJvGRMHKEIHNERKE
kPSJKQOMHGRKEPjHERdRKQRNEREcG_QOIREMJEPJ`HIORijHEJIJKKOSRuEgNRESJhEfgJEJKKRKEPjHEcHMJGORNuEJNE
PJPngNREnOcÌQJKJuEKJGEOPSHIRMRKEIHNHEKReSHEIHPMgQHEcRGREGJReOhRijHEMJEdGRgMJtEFJeHEIHPQG_GOHtE
ÍHEIRKHERfgOERPReOKRMHuEn_EJSOMÁPIORKEMJEfgJERKENJPIOHPRMRKEIe_gKgeRKEdHGRNEgQOeOhRMRKEcRGREMRGE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPRE\aEMJEYbRcRGdPIOREMJEGJ`efRGOMRMJEREPJ`gIOHKENRfOIOHKHKhEiRNcHeIHEHEjRQHEMJEHEcJGjOfEMJEIfOJPQJEKJGE
klmlnopqrkstusostvrnnswrksxtltylnopmpntrtnlrzp{r|}sEMJEHcJGR~JKERfRSRPIRMRKEONcfOIRE
PJIJKKRGORNJPQJEeRPQOMRMJKEJIJKKOSRKEMJEPJ`gIOHKhE
bah LOPMREREJKKJEGJKcJOQHEGJcHGQHNJENROKEeNRESJ
ERHESHQHEeJEcGHjJGOEPHEFGHIJKKHE
LMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXE\\ZY[\]EMHEeRfEjeOEGJfRQHGhEReJfREHcHGQePOMRMJE
MJKQReJOEJPQJPMJGEeJEeNE`JKQHGEcGHjOKKOHPRfEMJSJERSRfORGEJNEIRMREHcJGR~HEKJEREJcJIQRQOSRE
MJEGJQHGPHERMOIOHPRfEMJIHGGJPQJEMRENeMRP~REMJEOPSJKQONJPQHEMJKIHPQRMHKEHKEIeKQHKEOPIHGGOMHKE
PReJfREHcJGR~HEEcHKOQOSRhE
bh RENJKNREjHGNREPHEKJEcHMJEMJKIHPKOMJGRGEeJEReJfJEeJEIHPQGRQREKJGSO~HEMJE
RMNOPOKQGR~HEMJEIRGQJOGRERIGJMOQREeJEKJeEcRQGONPOHEKJG_E`JGOMHEIHNEJcJGQOKJEJEfJRfMRMJEJE
IHPjORPMHEeJEHERMNOPOKQGRMHGEOG_EHPGRGEKJeKEMJSJGJKEjOMeIO_GOHKERIRREcHGEGJMe
OGERESO`OfPIORE
KHGJEHEIHPQGRQRMHhEE
[h iRNcHeIHEcRGJIJEKejOIOJPQJEcRGRERjRKQRGEHEjRQHEMJEeJERKEPSJKQOMHGRKEjHGRNEOPMe
OMRKEJE
NRPQOMRKEJNEJGGHEHEGJIJONJPQHEcHGELPQPOREMJEIHGGJKcHPMdPIORKEIHNEOPjHGNR~JKEJKcRGKRKE
KHGJERKEHcJGR~JKEGJRfO
RMRKEPHQRKEMJEIHGGJQR`JNERSOKHKEMJEPJ`HIOR~HEMJER~JKEJQIhhELOPMRE
eJEREIfOJPQJEGJIJJKKJEOPjHGNR~JKEcJGOgMOIRKEKHGJERKEHcJGR~JKEIeGKRMRKEPHEKJEcHMJEIHPIfeOGE
eJEJfREQOPREIHPJIONJPQHEMJEeJERE`GRPMJEeRPQOMRMJEMJEHcJGR~JKEJKQRSRE`JGRPMHEIeKQHKE
JfJSRMHKEMJEQGRPKR~HhEFJfHEIHPQG_GOHERKEcGHSRKEMHKEReQHKERcHPQRNEeJEHKEcGJcHKQHKEMREWE
PSJKQONJPQHKERcHPQRSRNEIHNHENHQOSHEcRGREHEcGJe
HEMRKEIRGQJOGRKEHKIOfR~JKEMJEcGJ~HKEJE
MJIOKJKEMJEOPSJKQONJPQHEJeOSHIRMRKEJPIHGOPMHEHEjRQHEMJEeJEHKESefQHKHKEIeKQHKEMJEQGRPKR~HE
JKQRSRNEREMJQJGOHGRGEREGJPQROfOMRMJEMRKEIRGQJOGRKEMJEOPSJKQONJPQHhEGRPMJEcRGQJEMJKKJKEIeKQHKE
OPJHGRSJfNJPQJEKJEGJSJGQJGRNEJNEJPJjIOHEMREUHGGJQHGREJEMHKELLKhE
\h FHGEjONEGJKKRfQHEeJEREcGHSREMREOPQJP~HEMJERejJGOGESRPQR`JNEjOPRPIJOGREOPMJSOMREMJIHGGJE
MHEjRQHEMJEUfReMOHEH
JGEJEiOR`HEUHeQOPHEQJGJNEHQOMHESRPQR`JNEjOPRPIJOGREREcRGQOGEMRE
JIJKKOSOMRMJEMJEPJ`gIOHKEeJEGJRfO
RGRNEJNEPHNJEMRKEPSJKQOMHGRKEcHOKEcJGIJJGRNE
cJGIJPQeROKEKHGJERKEQRRKEMJEIHGGJQR`JNERKEeROKEGJcGJKJPQRGRNE`GRPMJEcRGQJEMHKEIeKQHKEMJE
QGRPKR~HEKecHGQRMHKEcJfRKEUfOJPQJKhE
Yh LPQJEQHMHEHEJcHKQHEIHPIfeHEeJEUfReMOHEH
JGEJEiOR`HEUHeQOPHEcGHNHSJGRNE
PJ`gIOHKEIHNEHKESRfHGJKENHOfO_GOHKEMREIRGQJOGREMJELPQPOREJEWLEIHNEREjOPRfOMRMJEMJE`JGRGE
GJIJOQRKEMJEIHGGJQR`JNEcRGREKOEJNEOPjGR~HERHERGQO`HE\EVEMREPKQGe~HEUVWEPXE][Z\hE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPRE\aEMJEYbcde
fghijkhlmnonplpgepleqrenkcghsnrgksjhegepgetgfklkpjejinsue
v]wx yJGPRPMHEz{OQ|}EMOGJQHGEMREUHGGJQHGREGJK{HPK_SJ~E{J~RERQOSOMRMJEMJERMNOPOKQGRHEMJE
IRGQJOGRK}EERIKRMHEMJEQJGE{RGQOIO{RHEPMRNJPQR~EPREGRMJE{JG{JQGRMR}E{HOKEQJGOREKOMHE
IHPOSJPQJEJE{JGNOQOMHEJEHKER`JPQJKERQ
PHNHKEMJEOPSJKQONJPQHENJPIOHPRMHKERQRKKJNE
~OSGJNJPQJEKHGJERKEIRGQJOGRKEJEGJR~O|RKKJNEPJ`IOHKEJNEPHNJEMRKEPSJKQOMHGRKEMJENRPJOGRE
JIJKKOSRwE
vwx _EMOSJGKHKEOPMIOHK}EGHKQHKEJEIHPSJG`JPQJK}EJE{JGNOQJNEIHPI~OGEJEyJGPRPMHE
z{OQ|}E{RGRER~NEMJENJGREOPHKJGSPIOREMHEMJSJGEMJEMO~O`PIOR}EQGRPKJGOEREQJGIJOGHKEOPRO~OQRMHKE
RE`JKQHEMRKEIRGQJOGRKEMRKEPSJKQOMHGRKEJEHNOQOKJEMH~HKRNJPQJERHE{JGNOQOGERE{JG{JQGRHEMJE
GRMJKEJERHEMJORGEMJEJJGIJGEHEMJSJGEMJEIHGGJHEOPJGJPQJERHEIRG`HEMJEMOGJQHGEGJK{HPK_SJ~E{J~RE
RQOSOMRMJEMJERMNOPOKQGRHEMJEIRGQJOGRKwE
vbwx UHNHESOKQH}ERKEIRGQJOGRKEMJEOPSJKQONJPQHKEMRKEPSJKQOMHGRKEJGRNERMNOPOKQGRMRK}EMJERQH}E
{HGER`JPQJKERQ
PHNHKEMJEOPSJKQONJPQHEON{JMOMHKEERQOSOMRMJ}EJERQRSRNEMJEMJPQGHEMRKE
MJ{JPMPIORKEMREUHGGJQHGREJEQO~O|RSRNEHEJNRO~EOPKQOQIOHPR~E{RGREKJEIHNPOIRGEIHNELPQ
POR}E
R~NEMJE{RGQOIO{RGJNEMJEGJPOJKEGJR~O|RMRKEIHNEREI~OJPQJwEE
vvwx HENJKNHEKJPQOMH}EKHEMOSJGKRKERKEIOGIPKQPIORKEJEJSOMJPIORNEJERKEPJ`HIORJKE
GJR~O|RMRKEJNEPHNJEMRKEPSJKQOMHGRKEJGRNE~R`GRPQJNJPQJEJIJKKOSRKER~QHKEPMOIJKEMJE`OGHEMJE
IRGQJOGREJEMJEIKQHEKHGJE{RQGON
POH}EJ{GJKKOSHKEIKQHKEMJEPJ`HIORHEK{HGQRMHKE{J~RKE
PSJKQOMHGRKEJEKJEGJSJGQJGRNEJNEJPJIOHEMREUHGGJQHGR}E_E~JSRPMHEJNEIHPKOMJGRHERER~J`RMRE
IHPIJKKHEMJEMJKIHPQHE{J~REWEPSJKQONJPQHKEKHGJEREIHGGJQR`JNwEHSJERQENJKNHE
KO`POOIRQOSHKEJPIRG`HKE{HGERQGRKHEMJE~OOMRHYbwEE
vwx LMOIOHPR~NJPQJ}ENEMHKERIKRMHKEMJNHPKQGREJEJGREMJEIHPJIONJPQHEMJEMOSJGKHKE
{GHOKKOHPROKEMREUHGGJQHGREHKEOPMIOHKEMREGRMJEIHNJQOMREIHPQGREHE{RQGON
POHEMRKEPSJKQOMHGRKE
 ¡¢£¤£¥¦JERIGJMOQREJ}E{HGEQHMHKEMREIHGGJQHGREKRJGJNERPQHERKEIRGQJOGRKEMJE
LPQHPOREGJPMORNEMJEIHGGJQR`JN}ER~`NE{HMJEQJGEMOQHERE§OR`HEJEHEMJI~RGRPQJE ̈U~_MOHE©H|JGaE
¢«¬­®£ ̄¢¥««°£¬¢£«±® ̄2 ̄¢¥°¥¢«°¢ ̄¬¢3 ́¤«μ¶μ· ̧1oμEE
YbELERIKRHEIR~I~REJEREON{HGQPIOREMJE»1⁄4E1⁄2vwY]a}1⁄2EHOE`RKQRE{J~RKEPSJKQOMHGRKEPRENJPIOHPRMREGGOIREPHE
{JGHMHERPR~OKRMHwE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPREY[EMJEYabcde FHGEKfRESJghEiJGPRPMHEjkOQgERkGJKJPQRERG`fNJPQHKEOPSJGHKKlNJOKEJENJKNHEIHPQGRMOQmGOHKdE
nNEKfREGJKkHKQREREfNEHolIOHEMREUVWhERoOGNHfEpfJEMJKJPSHqSORERERQOSOMRMJEMJEQHNRMREMJEMJIOKrHE stuvwxyvz{xusv|uyv}~t}v|ust||v|ut|~sx}v|u|tuv t}uvwt}utz{xuvxux~ustut|~{xu xuvx|ustv|uv}~yv~t|ux|~t}x}t~tuvwtxu|vt}utu~xPOREQHNRSRERKEKfRKE MJIOKJKEMJEOPSJKQONJPQHKEHEpfJhEIHNHE_ERPRqOKRMHhEPrHEIHPSJPIJdEVRqJEGJkJQOGEpfJEPrHEE RIJOQ_SJqEpfJEOPKQOQfOrHEoOPRPIJOGREpfJEGJRqOgRE`JKQrHEMJEGJIfGKHKEMJEQJGIJOGHKhENJMORPQJEIHPQGRQHE JKIGOQHhERqJ`fJhEKJNEIHNkGHSRrHEMHIfNJPQRqhEpfJEJGREHEQOQfqRGEMREIRGQJOGREpfJNEMRSREHGMJPKEMJE OPSJKQONJPQHhEpfRPMHhEkRGREQHMHKEHKEoOPKhEREGJKkHPKROqOMRMJEMRE`JKQrHEJGREMREOPKQOQfOrHdE
bde ux~}xuxt~xuv}vutuv
vuv}~tustuuIHNOQEMJE`t|~{xdEHEJPQRPQHhEJNE
GJKkHKQREREHolIOHERPQJGOHGERHEMJkHONJPQHEMHERIfKRMHhEiJGPRPMHEjkOQgEERkHPQRMHEIHNHEHEPOIHE
GJKkHPK_SJqEkJqRE`JKQrHEMJEIRGQJOGRKEMRKEPSJKQOMHGRKhEKJPMHEpfJEREMJKIGOrHEMJQRqRMREMHE
kGHIJKKHEMJEQHNRMREMJEMJIOKJKEMJEOPSJKQONJPQHEPrHENJPIOHPREPJPfNEIHNOQEJEPJNENJKNHERE
kRGQOIOkRrHEMRKEPSJKQOMHGRK
YbdEE
[de REoO`fGREMJEMOGJQHGEMRE¡WEPSJKQONJPQHKEIRMRKQGRMHEkJGRPQJEREUVWEIHNHEGJKkHPK_SJqE
kJqRENJPIOHPRMRERQOSOMRMJhEiJGPRPMHEjkOQgEQOPREHEMJSJGEJKkJIloOIHEMJERMJpfRMRNJPQJE RMNOPOKQGRGEHKEGJIfGKHKEMRKEPSJKQOMHGRKEJEJGREpfJNhEJNEqQONRERP_qOKJhEGJkGJKJPQRSREREOPKQOQfOrHE oOPRPIJOGRdELEQHMREJSOMPIORhEJKKJERIfKRMHEPrHEkHMJERqJ`RGEMJKIHPJIONJPQHEMREJKQGfQfGREMRE kGmkGORE_GJREpfJERMNOPOKQGRSRdELKEMOSJGKRKEkGHSRKEIHPSJG`JNhEkHGQRPQHhEkRGREREIHPIqfKrHEMJEpfJE iJGPRPMHEjkQOgEKROREpfJEIRGQJOGRKERMNOPOKQGRMRKEkJqREUHGGJQHGREJKQRSRNEKJPMHE`JGOMRKEkHGE kJKKHRKEpfJEPrHEJGRNERfQHGOgRMRKhEJEkJGNOQOREREkG_QOIREMJERQHKEoGRfMfqJPQHKEJNEGJqRrHE¢KE IRGQJOGRKEMJEOPSJKQONJPQHKEpfJEJGRNEMJEKfRERQGOfOrHhE`RGRPQOPMHEOPMJSOMRESRPQR`JNEoOPRPIJOGRE kRGREREUHGGJQHGREJEKJfKEkGJkHKQHKdE
\de JKKJEKJPQOMHhESRqJEGJKKRqQRGEpfJEiJGPRPMHEjkQOgEQOPRhEPHKEQJGNHKEMHERGQO`HE\£hEhEMRE
PKQGfrHEUVWEPXE][bZ\Y hEHEMJSJGEMJEoRgJGEIJKKRGEpfROKpfJGEOGGJ`fqRGOMRMJKEMJEpfJEQHNRKKJE
IHPJIONJPQHdE
YbEiqKdE\d ]aZ\d £[dE
Y ELGQdE\£dEELEkJKKHREPRQfGRqEHfEfGlMOIREGJKkHPK_SJqEkJqRERMNOPOKQGRrHEMREIRGQJOGREMJESRqHGJKENHOqO_GOHKEMJSJE
HKJGSRGERKEKJ`fOPQJKEGJ`GRKEMJEIHPMfQR¤E¥¦§ ̈ ̈§ ̈EE©EJNkGJ`RGhEPHEJaJGIlIOHEMJEKfRERQOSOMRMJhEHEIfOMRMHEJERE
MOqO`PIOREpfJEQHMHEHNJNERQOSHEJEkGHHEIHKQfNREMOKkJPKRGE¢ERMNOPOKQGRrHEMJEKJfKEkGmkGOHKEPJ`mIOHKhERQfRPMHE
IHNEqJRqMRMJEJNEGJqRrHERHKEOPQJGJKKJKEMJEKJfKEIqOJPQJKhEJSOQRPMHEkG_QOIRKEpfJEkHKKRNEoJGOGEREGJqRrHEoOMfIO_GOREIHNE
JqJKENRPQOMRhEJEGJKkHPMJPMHEkHGEpfROKpfJGEOPoGRJKEHfEOGGJ`fqRGOMRMJKEpfJESJPRNEREKJGEIHNJQOMRKEKHEKfRE`JKQrHdE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPREY\EMJEYabYcd eHMRKERKEIHPMfQRKEgGRQOIRMRKEgJhHEiOGJQHGEKjHEONgfQ_SJOKEQRNklNEmEgGngGOREUHGGJQHGRcE
opqr stupvwxypzr
b]cd FHGE{ON|EgRKKHEmE{O}R~jHEMRKEgJPRhOMRMJKcE
bcd UHNJ~HERKKOPRhRPMHEfJERNkRKERKEOP{GR~JKERPRhOKRMRKEPJKKJEFLTE^EJ}JGIIOHEOGGJ`fhRGE
MRERQOSOMRMJEMJERMNOPOKQGR~jHEMJEIRGQJOGREMJESRhHGJKENHkOhO_GOHK|EJNEOP{GR~jHERHERGQO`HEY]EMREJOE
PXEc]
aZ\bEIZIERGQO`HE]XEMREPKQGf~jHEUVWEPXE][Z\|EJEgGHNH~jHEMJEPJ`HIOR~JKEIHNEHKE
SRhHGJKENHkOhO_GOHKEMRKEIRGQJOGRKEfJERMNOPOKQGRNEIHNERE{OPRhOMRMJEMJE`JGRGEGJIJOQRKEMJE
IHGGJQR`JNEgRGREKOEHfEgRGREQJGIJOGHK|EJNEOP{GR~jHERHERGQO`HE\|EV|EMREPKQGf~jHEUVWEPXE
][Z\|EKjHEIHPKOMJGRMRKE`GRSJKEgRGREJ{JOQHKEMHEMOKgHKQHEPHERGQO`HE\\|EE]H|EMREJOEPXE
c]
aZ\bEgHGE{HG~REMHERGQO`HE\
EMRENJPIOHPRMREPKQGf~jHY
cE
bacd HEfJEKJEGJ{JGJERHEJ}JGIIOHEOGGJ`fhRGEMJERMNOPOKQGR~jHEMJEIRGQJOGREgGRQOIRMHEgHGEUhRfMOHE
HJGEJEeOR`HEUHfQOPH|EJPQJPMHEgGJKJPQJ|EJNERNkHKEHKEIRKHK|ERER`GRSRPQJEMJESOHhR~jHEMJE
MJSJGJKE{OMfIO_GOHKEOPJGJPQJKEmERQOSOMRMJEMJER`JPQJERfQPHNHEMJEOPSJKQONJPQH|EPHQRMRNJPQJEHKE
IHPQOMHKEPHERGQO`HE\a|E|EJEPHERGQO`HE\|EV|Ek|ERNkHKEMREPKQGf~jHEUVWEPXE]ZY[[Y|ESO`JPQJE
mElgHIREMHKE{RQHK
][|EfNRESJEfJEREOP{GR~jHE{HOEIHNJQOMREPjHEgHGEgJKKHREJKQGRPRERHENJGIRMH|E
NRKEgHGER`JPQJKERfQPHNHKEMJEOPSJKQONJPQH|ERQfRPMHEPJKKREfRhOMRMJcEHEJPQRPQH|EIHNgJPKHERE
R`GRSRPQJEIHNERERQJPfRPQJEMJEkHPKERPQJIJMJPQJKEJE{O}HEREgJPRhOMRMJEJNENfhQREPHESRhHGEMJEYa[E
NOhEMfJPQHKEJEIOPfJPQRENOhEGJROK|EJNEhOPREIHNEgGJIJMJPQJEGJIJPQJ
]\cE
Y
ELGQcE\
cEUHPKOMJGRKJEOP{GR~jHE`GRSJ|EgRGREJ{JOQHEMHEMOKgHKQHEPHERGQcE\\|EE]X|EMREJOEPXEc]
aZb|EHEJ}JGIIOHEMRE
RQOSOMRMJEMJERMNOPOKQGR~jHEMJEIRGQJOGREMJESRhHGJKENHkOhO_GOHKEgHGEgJKKHREPRQfGRhEHfEfGMOIREPjHERfQHGORMR|EPHKE
QJGNHKEMJKQREPKQGf~jH|EHfERfQHGORMREIHNEkRKJEJNEMJIhRGR~jHEHfEMHIfNJPQHKE{RhKHK|EkJNEIHNHEREOP{GR~jHEmKE
PHGNRKEIHPQOMRKEPHKERGQKcE\|EOPIOKHKE|EE|V|EVEJEV|EJE\|EOPIOKHKEVEREVEMJKQREPKQGf~jHcE
YELGQcE\acEEER`JPQJERfQPHNHEMJEOPSJKQONJPQHEMJSJEHkKJGSRGERKEKJ`fOPQJKEGJ`GRKEMJEIHPMfQREEE^ERkKQJGKJE
MREgG_QOIREMJERQHKEfJEgHKKRNE{JGOGEREGJhR~jHE{OMfIO_GOREJPQGJEOPSJKQOMHGJKEJEREOPKQOQfO~jHEOPQJGNJMO_GOREmEfRhEJKQOSJGE
SOPIfhRMHcE
LGQcE\cEEESJMRMHERHER`JPQJERfQPHNHEMJEOPSJKQONJPQHEVE^EIHPQGRQRGEIHNEOPSJKQOMHGJKEREgGJKQR~jHEMJE
KJGSO~HKEMJEkERMNOPOKQGR~jHEMJEIRGQJOGREMJEQQfhHKEJESRhHGJKENHkOhO_GOHK|EKRhSHEKJEHER`JPQJERfQPHNHE^EgJKKHRE
PRQfGRh|ERfQHGORMHEgJhREUVWEQRNklNEgRGREJ}JGIJGERERQOSOMRMJEMJERMNOPOKQGR~jHEMJEIRGQJOGR|EPjHEJKQOSJGE
IHPQGRQfRhNJPQJESOPIfhRMH|EMOGJQREHfEOPMOGJQRNJPQJ|EREJPQOMRMJKEMHEKOKQJNREMJEMOKQGOkfO~jHEMJESRhHGJKcE
][ELEPKQGf~jHEUVWEPXE]ZY[[E{HOEGJSH`RMREgJhREPKQGf~jHEUVWEPXEb|EfJEJPQGHfEJNESO`HGEJNE\XEMJERPJOGHEMJE
Y[\YcE
]\EFLTEUVWEPXETFY[\Z[\|EiOGcEJhcEFRkhHERhMJNRGEJPQJGOR|EcEJNE\Yc[cY[\bcE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPREYYEMJEYabcde fNEGJgRhiHEjEkG_QOIREMJEPJ`HIORhiHEJlIJKKOSRmEJPQJPMHEnoJEREIogkRpOgOMRMJEqHOEJgJSRMRmE
oNRESJrEnoJEUgRoMOHEsHrJGEJEtuOR`HEUHoQOPuHEoQOgOrRGRNEMJEKJoEIHPuJIONJPQHEkRGREHpQJGE
SRPQR`JNEOPMJSOMREJNEMJQGONJPQHEMJEIgOJPQJKEnoJEREJgJKEIHPqORGRNEKJoKEGJIoGKHKmESOHgRPMHE
PHGNRKEIRGRKERHENJGIRMHEMJEIRkOQROKdEfPQJPMHEIHNHER`GRSRPQJEHEJgJSRMHEkGJvowrHEIRoKRMHERE
OPSJKQOMHGmEnoJEPHEIRKHEOKHgRMHEMJEWLxyEGJKQHoESJGOqOIRMHEJNEIJGIREMJExz]m{ENOgu|JK
]YmEKJPMHE
IJGQHEnoJEREkG_QOIREOgwIOQREQJSJEIHPQGOpoOhiHEMJQJGNOPRPQJEkRGREQRPQHdE}HEJPQRPQHmEIHNkJPKHERE
R`GRSRPQJEIHNERERQJPoRPQJEMJEpHPKERPQJIJMJPQJKEJEqOlHEREkJPRgOMRMJEMJEkGHOpOhiHEQJNkHG_GOREkRGRE
RNpHKmEkJgHEkGRrHEMJEc[E~KJKKJPQRENJKJKmEMJERQoRGmEMOGJQREHoEOPMOGJQRNJPQJmEJNEnoRgnoJGE
NHMRgOMRMJEMJEHkJGRhiHEPHENJGIRMHEMJESRgHGJKENHpOgO_GOHKdE
bbde }HEnoJEKJEGJqJGJERHEIHPIoGKHEMJEJGPRPMHEkOQrEkRGREHEJlJGIwIOHEOGGJ`ogRGEMJE
RMNOPOKQGRhiHEMJEIRGQJOGRmEJPIHPQGRKJEkGJKJPQJERER`GRSRPQJEMJESOHgRhiHEMJEMJSJGJKEqOMoIO_GOHKE
OPJGJPQJKEjERQOSOMRMJEMJEMOGJQHGEMJEIHGGJQHGREGJKkHPK_SJgEkJgRERQOSOMRMJmEPHQRMRNJPQJEHKEkGJSOKQHKE
PHKEOPIOKHKEymEyyEJEyVEMHERGQO`HE\EMREyPKQGohiHEUVWEPXE][cZ\mESO`JPQJEjE
kHIREMHKEqRQHK
]]dE}HE
JPQRPQHmEIHNkJPKHERER`GRSRPQJEIHNERERQJPoRPQJEMJEpHPKERPQJIJMJPQJKEJEqOlHEREkJPRgOMRMJEJNE
NogQREPHESRgHGEMJExzYa[d[[[m[[E~MorJPQHKEJEIOPnoJPQRENOgEGJROKdE
b{de fNEGJgRhiHERHEIHPIoGKHEMJEJGPRPMHEkOQrEkRGREREkG_QOIREMJEmEJPQJPMHEkGJKJPQJKE
MoRKER`GRSRPQJKE~OEJgJSRMHEkGJvowrHEIRoKRMHEREOPSJKQOMHGmEnoJEPHEIRKHEOKHgRMHEMJEWLxyEGJKQHoE
SJGOqOIRMHEJNEIJGIREMJExz]m{ENOgu|JK
]mEKJPMHEIJGQHEnoJEREkG_QOIREOgwIOQREQJSJEIHPQGOpoOhiHE
MJQJGNOPRPQJEkRGREQRPQHmEJE~OOEREkG_QOIREGJOQJGRMREMREIHPMoQREOGGJ`ogRGEkJgHEkGRrHEMJE
RkGHlONRMRNJPQJEoNERPHEJENJOHdE}HEJPQRPQHmEIHNkJPKHEREkGONJOGRER`GRSRPQJEIHNERERQJPoRPQJE
MJEpHPKERPQJIJMJPQJKEJEqOlHEREkJPRgOMRMJEMJENogQREPHESRgHGEMJExzYbad[[[m[[E~MorJPQHKEJEKJQJPQRE
JEIOPIHENOgEGJROKdE
]YEgdE\daadE}HENJKNHEKJPQOMHmEPHEIRKHEWLxymESJGOqOIHoKJEGJPQRpOgOMRMJEMJEaYmcEqGJPQJEREMJKJNkJPuHEMJEEEEEEEEEEE
\\mcEMHEypHSJKkRmEJPQGJENRGhHEMJEY[\[ERERpGOgEMJEY[\YE~qgdE\da{dE
]]ELGQdE\dEELEkJKKHREPRQoGRgEHoEvoGwMOIREGJKkHPK_SJgEkJgRERMNOPOKQGRhiHEMREIRGQJOGREMJESRgHGJKENHpOgO_GOHKEMJSJE
HpKJGSRGERKEKJ`oOPQJKEGJ`GRKEMJEIHPMoQREyEEMJKJNkJPuRGEKoRKERQGOpoOh|JKEMJENHMHERERQJPMJGERHKEHpvJQOSHKEMJE
OPSJKQONJPQHEMHE~KEQOQogRGE~JKEMREIRGQJOGREyyEEJNkGJ`RGmEPHEJlJGIwIOHEMJEKoRERQOSOMRMJmEHEIoOMRMHEJEREMOgO`PIOREnoJE
QHMHEuHNJNERQOSHEJEkGHpHEIHKQoNREMOKkJPKRGEjERMNOPOKQGRhiHEMJEKJoKEkGkGOHKEPJ`IOHKmERQoRPMHEIHNEgJRgMRMJEJNE
GJgRhiHERHKEOPQJGJKKJKEMJEKJoKEIgOJPQJKmEJSOQRPMHEkG_QOIRKEnoJEkHKKRNEqJGOGEREGJgRhiHEqOMoIO_GOREIHNEJgJKENRPQOMRmEJE
GJKkHPMJPMHEkHGEnoROKnoJGEOPqGRh|JKEHoEOGGJ`ogRGOMRMJKEnoJESJPuRNEREKJGEIHNJQOMRKEKHpEKoRE`JKQiHEEyVEE
JSOQRGEkG_QOIRKEnoJEkHKKRNEqJGOGEREGJgRhiHEqOMoIO_GORENRPQOMREIHNEKJoKEIgOJPQJKE
]EgdE\daadE}HENJKNHEKJPQOMHmEPHEIRKHEWLxymESJGOqOIHoKJEGJPQRpOgOMRMJEMJEaYmcEqGJPQJEREMJKJNkJPuHEMJEEEEEEEEEEE
\\mcEMHEypHSJKkRmEJPQGJENRGhHEMJEY[\[ERERpGOgEMJEY[\YE~qgdE\da{dE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPREY]EMJEYabcde fHEghJEKJEGJiJGJERHEIHPIhGKHEMJEjWEkPSJKQONJPQHKElRGREHEJmJGInIOHEOGGJ`hoRGEMJE
RMNOPOKQGRpqHEMJEIRGQJOGRrEJPIHPQGRsKJElGJKJPQJERER`GRSRPQJEMJESOHoRpqHEMJEMJSJGJKEiOMhIO_GOHKE
OPJGJPQJKEtERQOSOMRMJEMJERMNOPOKQGRpqHEMJEIRGQJOGREMJESRoHGJKENHuOoO_GOHKERQOSOMRMJrEPHQRMRNJPQJE
HKElGJSOKQHKEPHKEOPIOKHKEkrEkkEJEkVEMHERGQO`HE\vEMREkPKQGhpqHEUVWEPXE][wZ\cccrESO`JPQJEtExlHIRE
MHKEiRQHK
]adELEUHGGJQHGREPqHEiRyEzhKEtERQJPhRPQJEMJEuHPKERPQJIJMJPQJKElHGEiHGpREMJEIHPMJPRpqHE
RPQJGOHGEz_EQGRPKOQRMREJNEzho`RMHEPREJKiJGRERMNOPOKQGRQOSR
]wdELPQJEHEJmlHKQHrEiOmHERElJPRoOMRMJEJNE
NhoQREPHESRoHGEMJE{|a[[d[[[r[[E}ghOP~JPQHKENOoEGJROKdE
[de NEGJoRpqHEtElG_QOIREMJEPJ`HIORpqHEJmIJKKOSRrEJPQJPMHEghJEREIholRuOoOMRMJEiHOEJoJSRMRrE
hNRESJyEghJEjWEkPSJKQONJPQHKERQhHhEJNEMJQGONJPQHEMJEIoOJPQJKEghJEREJoREIHPiORGRNEKJhKE
GJIhGKHKrESOHoRPMHEPHGNRKEIRGRKERHENJGIRMHEMJEIRlOQROKdEJKQRIHEPqHEQJGEKOMHElHKKnSJoE
MONJPKOHPRGEIHNElGJIOKqHERESRPQR`JNEOPMJSOMREHuQOMRElJoREUHGGJQHGRrElHOKrEJNuHGRERERIhKRpqHE
QJP~REMJNHPKQGRMHEHKESRoHGJKElR`HKElJoRKEkPSJKQOMHGRKEtEjWEkPSJKQONJPQHKrEPqHEiHOE
MOKIGONOPRMHEHEJmIJKKHEMJEIHGGJQR`JNEMJIHGGJPQJEMHEOonIOQHdE
\de fJKKJEKJPQOMHrEGJOQJGHENOP~RENRPOiJKQRpqHEPHEFLTEUVWEPXE{Y[\aZw\v]EMJEghJERIGJMOQHE
ghJEMJSJNHKERSRPpRGEPHKEJKQhMHKERIJGIREMRENRQxGORrEPqHEKElRGRERQhRoOyRGEHKEOPMOIRMHGJKEMJE

ElRGRERKERQhROKEIHPMOpJKEMHENJGIRMHEIHNHEQRNuxNElRGREJKQRuJoJIJGEhNRENJQHMHoH`ORE
lRGREghRPQOiOIRpqHEMRESRPQR`JNEMJIHGGJPQJEMRElG_QOIREMHEOonIOQHrEHEghJEPHKEiHGPJIJGOREhNE
GJiJGJPIORoElRGREREiOmRpqHEMRElJPRElJIhPO_GOREJNEIRKHKEKONOoRGJKdE
Yde PQJPMHEghJERKEMhRKER`GRSRPQJKEOPMOIRMRKEPHEJmRNJEMREMHKONJQGOREMJEJGPRPMHElOQyE
QRNuxNEKJERloOIRNEtEUHGGJQHGRrEghJEPqHEiRyEzhKEtERQJPhRPQJEMJEuHPKERPQJIJMJPQJKrEIHPiHGNJE
zho`RMHEz_ENJPIOHPRMHdELPQJEHEJmlHKQHrEiOmHERElJPRoOMRMJEMREUHGGJQHGREJNENhoQREPHESRoHGEMJE
{|a[[d[[[r[[E}ghOP~JPQHKENOoEGJROKrENhoQREN_mONRERloOI_SJoEKJ`hPMHEREoJ`OKoRpqHESO`JPQJEtE
xlHIREMHKEiRQHKdEE
]aELGQdE\vdEELElJKKHREPRQhGRoEHhEzhGnMOIREGJKlHPK_SJoElJoRERMNOPOKQGRpqHEMREIRGQJOGREMJESRoHGJKENHuOoO_GOHKEMJSJE
HuKJGSRGERKEKJ`hOPQJKEGJ`GRKEMJEIHPMhQREkEsEMJKJNlJP~RGEKhRKERQGOuhOpJKEMJENHMHERERQJPMJGERHKEHuzJQOSHKEMJE
OPSJKQONJPQHEMHE}KEQOQhoRGE}JKEMREIRGQJOGREkkEsEJNlGJ`RGrEPHEJmJGInIOHEMJEKhRERQOSOMRMJrEHEIhOMRMHEJEREMOoO`PIOREghJE
QHMHE~HNJNERQOSHEJElGHuHEIHKQhNREMOKlJPKRGEtERMNOPOKQGRpqHEMJEKJhKElGlGOHKEPJ`IOHKrERQhRPMHEIHNEoJRoMRMJEJNE
GJoRpqHERHKEOPQJGJKKJKEMJEKJhKEIoOJPQJKrEJSOQRPMHElG_QOIRKEghJElHKKRNEiJGOGEREGJoRpqHEiOMhIO_GOREIHNEJoJKENRPQOMRrEJE
GJKlHPMJPMHElHGEghROKghJGEOPiGRpJKEHhEOGGJ`hoRGOMRMJKEghJESJP~RNEREKJGEIHNJQOMRKEKHuEKhRE`JKQqHEkVEsE
JSOQRGElG_QOIRKEghJElHKKRNEiJGOGEREGJoRpqHEiOMhIO_GORENRPQOMREIHNEKJhKEIoOJPQJKdE
]wEEFLTEUVWEPXEY[ZY[[arEzdEJNE\Yd[vdY[\\rEOGdE{JodEoOEHGORrESJGKHhEKHuGJEiRQHKEHIHGGOMHKEPHERPHEY[[[dELE
IHPMJPRpqHEMJEjNEkPSJKQONJPQHKEiHOENRPQOMRElJoHEU{TfEJNEYvd[]dY[\aE}{JIhGKHEPXE\]d]awdE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPREYaEMJEYbcddef ghigjklmhf
n]op qORPQJEMJEQHMHEHEJrsHKQHtEIHNEuvPMRNJPQHEPHERGQO`HE\\EMREwJOEPXExo]nbZ\yzxtESHQHEPHKE
KJ`vOPQJKEQJGNHK{E
Oop
FJ|REIHPMJPR}~HEMJEgf
fjEKEKJ`vOPQJKEsJPR|OMRMJK{E
RpWv|QREPHESR|HGEMJEYb[o[[[t[[EMvJPQHKEJEIOPvJPQRENO|EGJROKtEsJ|HEJrJGIIOHE
OGGJ`v|RGEMRERQOSOMRMJEMJERMNOPOKQGR}~HEMJEIRGQJOGREMJESR|HGJKENHO|O_GOHKEPHEsJGHMHE
IHNsGJJPMOMHEJPQGJE[xo[xoY[[yEJE\]o[\oY[\[tEJNEOPuGR}~HERHERGQO`HEY]EMREwJOEPXE
xo]nbZ\yzxEIZIERGQO`HE]XEMREPKQGv}~HEUVWEPXE][xZ\yyyEJE
pFGHOO}~HEQJNsHG_GORtEsJ|HEsGRHEMJEx[EKJKKJPQRENJKJKtEMJERQvRGtEMOGJQREHvE
OPMOGJQRNJPQJtEJNEvR|vJGENHMR|OMRMJEMJEHsJGR}~HEPHENJGIRMHEMJESR|HGJKENHO|O_GOHKtE
sHGEsGHNHSJGEPJ`HIOR}JKEIHNEHKESR|HGJKENHO|O_GOHKEMRKEIRGQJOGRKEvJERMNOPOKQGREIHNE
REuOPR|OMRMJEMJE`JGRGEGJIJOQRKEMJEIHGGJQR`JNEsRGREKOEHvEsRGREQJGIJOGHKtEJNEOPuGR}~HERHE
RGQO`HE\xtEVtEMREPKQGv}~HEUVWEPXE][xZ\yyyoEE
OOop
FJ|REIHPMJPR}~HEMJEffgEKEKJ`vOPQJKEsJPR|OMRMJK{E
RpWv|QREPHESR|HGEMJEYb[o[[[t[[EMvJPQHKEJEIOPvJPQRENO|EGJROKtEsJ|HEJrJGIIOHE
OGGJ`v|RGEMRERQOSOMRMJEMJERMNOPOKQGR}~HEMJEIRGQJOGREMJESR|HGJKENHO|O_GOHKEPHEsJGHMHE
IHNsGJJPMOMHEJPQGJE\ao[\oY[\[EJE[Yo[\oY[\\tEJNEOPuGR}~HERHERGQO`HEY]EMREwJOEPXE
xo]nbZ\yzxEIZIERGQO`HE]XEMREPKQGv}~HEUVWEPXE][xZ\yyyEJE
pFGHOO}~HEQJNsHG_GORtEsJ|HEsGRHEMJEx[EKJKKJPQRENJKJKtEMJERQvRGtEMOGJQREHvE
OPMOGJQRNJPQJtEJNEvR|vJGENHMR|OMRMJEMJEHsJGR}~HEPHENJGIRMHEMJESR|HGJKENHO|O_GOHKtE
sHGEsGHNHSJGEPJ`HIOR}JKEIHNEHKESR|HGJKENHO|O_GOHKEMRKEIRGQJOGRKEvJERMNOPOKQGREIHNE
REuOPR|OMRMJEMJE`JGRGEGJIJOQRKEMJEIHGGJQR`JNEsRGREKOEHvEsRGREQJGIJOGHKtEJNEOPuGR}~HERHE
RGQO`HE\xtEVtEMREPKQGv}~HEUVWEPXE][xZ\yyyoEE
OOOop
FJ|REIHPMJPR}~HEMJEfhEKEKJ`vOPQJKEsJPR|OMRMJK{E
RpWv|QREPHESR|HGEMJEYb[o[[[t[[EMvJPQHKEJEIOPvJPQRENO|EGJROKtEsHGEIHPIHGGJGEsRGRE
RMNOPOKQGR}~HEOGGJ`v|RGEMJEIRGQJOGREMJESR|HGJKENHO|O_GOHKEPHEsJGHMHEIHNsGJJPMOMHE
JPQGJE[xo[xoY[[yEJE[Yo[\oY[\\tEJNEOPuGR}~HERHERGQO`HEY]EMREwJOEPXExo]nbZ\yzxEIZIERGQO`HE
]XEMREPKQGv}~HEUVWEPXE][xZ\yyyEJE

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCC38D39D3E
FGHIJKKHELMNOPOKQGRQOSHETRPIOHPRMHGEUVWEPXEYYZY[\]E^EVHQHE^EF_`OPREYaEMJEYabcdWefQREPHESRfHGEMJEghYiaj[[[k[[ElMemJPQHKEJEKJQJPQREJEIOPIHENOfEGJROKckEnHGEIHPIHGGJGE
nRGREREnGHNHopHEMJEPJ`HIORoqJKEIHNEHKESRfHGJKENHbOfO_GOHKEMRKEIRGQJOGRKEreJE
RMNOPOKQGREIHNEREsOPRfOMRMJEMJE`JGRGEGJIJOQRKEMJEIHGGJQR`JNEnRGREKOEHeEnRGREQJGIJOGHKkEJNE
OPsGRopHERHERGQO`HE\tkEVukEMREuPKQGeopHEUVWEPXE][tZ\vvvjEE
OSjd
FJfREIHPMJPRopHEMJEwxyz{|}~zx}{~y~y|xyKEKJ`eOPQJKEnJPRfOMRMJK
E
RcdWefQREPHESRfHGEMJEgha[[j[[[k[[ElreOPJPQHKENOfEGJROKckEnHGEIHPIHGGJGEnRGRE
RMNOPOKQGRopHEOGGJ`efRGEMJEIRGQJOGREMJESRfHGJKENHbOfO_GOHKEPHEnJGHMHEIHNnGJJPMOMHE
JPQGJE[tj[tjY[[vEJE[Yj[\jY[\\kEJNEOPsGRopHERHERGQO`HEY]EMREJOEPXEtj]aZ\vitEIZIERGQO`HE
]XEMREuPKQGeopHEUVWEPXE][tZ\vvvEJE
bcdWefQREPHESRfHGEMJEgha[[j[[[k[[ElreOPJPQHKENOfEGJROKckEnHGEIHPIHGGJGEnRGREREnGHNHopHE
MJEPJ`HIORoqJKEIHNEHKESRfHGJKENHbOfO_GOHKEMRKEIRGQJOGRKEreJERMNOPOKQGREIHNERE
sOPRfOMRMJEMJE`JGRGEGJIJOQRKEMJEIHGGJQR`JNEnRGREKOEHeEnRGREQJGIJOGHKkEJNEOPsGRopHERHE
RGQO`HE\tkEVukEMREuPKQGeopHEUVWEPXE][tZ\vvvjE
jd OPRfNJPQJkEnGHnHPHEreJEHEGJKefQRMHEMJKKJEef`RNJPQHEKJREIHNePOIRMHEEFGHIeGRMHGORE
MREgJnbfOIREPHEKQRMHEMJETpHEFRefHkEJNEIHNnfJNJPQHERHEUuZUVWZTZXE]ZY[\a]ikE
nRGRERKEnGHSOMPIORKEreJEef`RGEIRbSJOKjE
EIHNHESHQHjEE
gOHEMJERPJOGHkE\EMJEKJQJNbGHEMJEY[\E
y
yx y¡¢£¤¢E
¥OGJQHGEgJfRQHGE
]iEfjEYj[jE